Tribunal: CARF
Processo: 16561.720094/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE PROCESSO DE ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo do JCP de dezembro de 2014 foi apurado sobre o PL de dezembro de 2014 (portanto com o PL do final do período de apuração) e como foi deduzido na estimativa de janeiro de 2015, não há alteração no valor deduzido, e portanto, não há prejudicialidade no julgamento do presente processo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. POSTERGAÇÃO DE DESPESA. INOCORRÊNCIA.
A contribuinte alega que, em sendo considerada postergação de despesa a dedução dos JCP apurados no ano-calendário 2014, por ter sido deduzida no ano-calendário 2015, caberia à Fiscalização comprovar a postergação da despesa, por ser seu ônus, e por não ter sido comprovada caberia a decretação da nulidade do lançamento. Ocorre que no entendimento da Fiscalização, a despesa de JCP, por se tratar de despesa financeira, só poderia ser deduzida no ano-calendário a que referem os seus limites. Portanto o FISCO não considerou como postergação de despesa, não havendo que se falar em nulidade do lançamento por falta de comprovação da postergação da despesa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
A DRJ não fundamentou a sua decisão em argumento não utilizado pela Fiscalização, como alega a contribuinte O que a DRJ afirmou, em obter dictum, é que mesmo que se considerasse válida a tese da contribuinte, i.e, que seria possível a dedução de despesa de JCP na apuração do lucro real no ano-calendário de 2015, a partir de valores apurados de acordo com o Patrimônio Líquido do ano-calendário 2014, o valor apurado do JCP calculado teria sido em excesso, uma vez que o PL do ano-calendário 2014 também teria sido “inflado” indevidamente, de modo também haveria excesso de despesa de JCP.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLADA. TRANSAÇÃO DE CAPITAL ENTRE SÓCIOS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOIS LAUDOS. LAUDO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES E LAUDO PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
Nas operações de incorporação de ações de controlada, de posse de acionistas não controladores pela controladora, devem ser elaborados dois laudos. Um para fins de cálculo de substituição de ações (no qual o patrimônio líquido da controladora e controlada são avaliados a valor justo, por exemplo a valor de mercado), e o outro para fins de registro contábil da operação, em que os ativos e passivos da controlada são avaliados a valor contábil.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLADA POR CONTROLADORA. TRANSAÇÃO DE CAPITAL ENTRE SÓCIOS. CONTABILIZAÇÃO A VALOR DE MERCADO. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA CONTÁBIL.
Ao contabilizar a operação de incorporação de ações dos acionistas não controladores pelo seu valor de mercado, a contribuinte alterou a política contábil, eis que utilizou o valor contábil das ações na incorporação das ações que estavam nas mãos dos controladores. O lançamento realizado para ajuste do valor do investimento a crédito de “provisão de ágio” no ativo e a débito da conta AAP no patrimônio líquido não caracteriza como política de custo precedente a contabilização a valor de mercado da incorporação de ações dos acionistas minoritários.
CONTA AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. CONTA PARA LANÇAMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO DE ATIVOS E PASSIVOS. INADEQUADA PARA AJUSTE DE TRANSAÇÃO DE CAPITAL ENTRE SÓCIOS.
A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial -AAP é utilizada então em contrapartida a lançamento de ajustes de valores de elementos do ativo imobilizado na adoção inicial do Pronunciamentos Técnicos do CPC. À medida que os bens forem realizados por amortização, depreciação ou baixados em contrapartida do resultado, os valores são baixados da conta AAP para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Também é utilizada para o registro de ganho ou perda decorrentes de avaliação a valor justo de elementos do ativo ou passivo enquanto não transitarem pelo resultado como receita ou despesa. Mas a conta AAP é inadequada para o ajuste no valor do investimento, tal qual realizada pela contribuinte. É que as ações incorporadas devem ser consideradas instrumentos patrimonial, e não instrumento financeiro, de modo que seu valor deve ser reconhecido no balanço como investimento, só ficando sujeito às alterações decorrentes de ajuste pelo MEP ou decorrente de alteração na participação societária da controlada. O instrumento patrimonial não fica sujeito à reconhecimento de ajuste a valor justo.
CONTA AAP. CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ANTERIORES. AJUSTE NO LANÇAMENTO DECORRENTE DO CUSTO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Não foi possível confirmar a alegação da contribuinte de excesso de glosa, por não ter sido considerados os lançamentos a crédito na AAP, decorrente de operações anteriores. Nas Demonstrações Financeiras apresentadas não foi possível confirmar as suas afirmações.
EXCESSO DE GLOSA DE DESPESA DE JCP. GLOSA BASEADA NA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CONTRIBUINTE (DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO). VALOR CORRETO DEDUZIDO DE ACORDO COM O LALUR. EXCESSO DE GLOSA RECONHECIDO PELA DRJ.
Não há reparos a fazer na decisão da DRJ de exoneração de parte do lançamento, eis que os valores correspondem aos JCP efetivamente deduzidos, considerados os montantes de despesa de JCP informados na ECF.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE CONFERIDA EM LEI. SUJEITO A CRITÉRIO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
A dedução de despesa de JCP é uma faculdade conferida em lei ao contribuinte que deve obedecer ao regime de competência em atendimento aos princípios contábeis e à legislação tributário, e ao não exercer o seu direito no exercício financeiro pertinente, não poderá fazê-lo em outro exercício.
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA LÍCITA E PRATICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA QUANTO À CONTABILIZAÇÃO DE UM EVENTO COMPLEXO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 4.502/1964. DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
A incorporação de ações seguiu a previsão do artigo 264 da Lei no 6.404/1976 e a deliberação soberana de Assembleia Geral Extraordinária. Ante à regularidade dos atos societários e da validação dos órgãos regulatórios, não cabe à fiscalização tributária assumir que houve simulação por suposta ausência de conflito de interesses.
Quando há divergência interpretativa entre o Fisco e a contribuinte sobre a contabilização de eventos societários complexos, ainda que prevaleça e seja correta a vertente interpretativo-contábil esposada pela fiscalização, não necessariamente há automática subsunção aos pressupostos da qualificação da multa.
Na aplicação da multa qualificada, deve-se verificar o elemento subjetivo da conduta da contribuinte, o que significa ser necessário constatar que esta teve plena consciência dos seus atos. Ausente a comprovação da intenção dolosa de sonegar ou fraudar, a multa qualificada, que é medida de caráter excepcional, é descaracterizada.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES DISTINTAS.
Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e isolada. Que está prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SIMULAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EMPRESA DE CAPITAL ABERTO. COMPETÊNCIA DA CVM PARA AVALIAR EVENTOS SOCIETÁRIOS.
A acusação fiscal se baseou na ocorrência de simulação, fraude e conluio nas operações societárias, e como a CVM, no âmbito de sua competência, não inquinou de irregulares os referidos atos societários, há de ser afastada a sujeição passiva solidária dos sócios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EMPRESA DE AUDITORIA. COMPETÊNCIA DE SUPERVISÃO DA CVM. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
A DRJ afastou a responsabilidade da empresa de auditoria porque não há nos autos prova de que ela tenha participado da formatação do processo de incorporação de ações, na configuração da operação societária geradora do ágio interno, e mesmo na concepção dos registros contábeis pertinentes, engendrados de forma a obter o ganho tributário. Além disso, a competência para supervisionar o mercado de valores mobiliários, seus agentes, dentre os quais as empresas de auditoria é da CVM. Caberia à CVM, por motivação própria ou por provocação de terceiros, manifestar-se acerca dos trabalhos realizados pela empresa de auditoria independente. Não consta nos autos qualquer manifestação acerca dos relatórios de auditoria realizados na contribuinte emitidos pela empresa de auditoria, que tenham sido objeto de processos administrativos sancionadores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720094/2020-73
ACÓRDÃO
1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

AMBEV S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE
PROCESSO DE ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo do JCP de dezembro de 2014 foi apurado sobre o PL de
dezembro de 2014 (portanto com o PL do final do período de apuração) e
como foi deduzido na estimativa de janeiro de 2015, não há alteração no
valor deduzido, e portanto, não há prejudicialidade no julgamento do
presente processo.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
POSTERGAÇÃO
DE
DESPESA.
INOCORRÊNCIA.
A contribuinte alega que, em sendo considerada postergação de despesa a
dedução dos JCP apurados no ano-calendário 2014, por ter sido deduzida
no ano-calendário 2015, caberia à Fiscalização comprovar a postergação da
despesa, por ser seu ônus, e por não ter sido comprovada caberia a
decretação da nulidade do lançamento. Ocorre que no entendimento da
Fiscalização, a despesa de JCP, por se tratar de despesa financeira, só
poderia ser deduzida no ano-calendário a que referem os seus limites.
Portanto o FISCO não considerou como postergação de despesa, não
havendo que se falar em nulidade do lançamento por falta de
comprovação da postergação da despesa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA DRJ.
INOCORRÊNCIA.
A DRJ não fundamentou a sua decisão em argumento não utilizado pela
Fiscalização, como alega a contribuinte O que a DRJ afirmou, em obter
dictum, é que mesmo que se considerasse válida a tese da contribuinte, i.e,
que seria possível a dedução de despesa de JCP na apuração do lucro real
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
2
no ano-calendário de 2015, a partir de valores apurados de acordo com o
Patrimônio Líquido do ano-calendário 2014, o valor apurado do JCP
calculado teria sido em excesso, uma vez que o PL do ano-calendário 2014
também teria sido “inflado” indevidamente, de modo também haveria
excesso de despesa de JCP.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLADA. TRANSAÇÃO DE CAPITAL
ENTRE SÓCIOS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOIS LAUDOS. LAUDO
PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES E LAUDO PARA FINS DE
CONTABILIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO.
Nas operações de incorporação de ações de controlada, de posse de
acionistas não controladores pela controladora, devem ser elaborados dois
laudos. Um para fins de cálculo de substituição de ações (no qual o
patrimônio líquido da controladora e controlada são avaliados a valor
justo, por exemplo a valor de mercado), e o outro para fins de registro
contábil da operação, em que os ativos e passivos da controlada são
avaliados a valor contábil.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLADA POR CONTROLADORA.
TRANSAÇÃO DE CAPITAL ENTRE SÓCIOS. CONTABILIZAÇÃO A VALOR DE
MERCADO. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA CONTÁBIL.
Ao contabilizar a operação de incorporação de ações dos acionistas não
controladores pelo seu valor de mercado, a contribuinte alterou a política
contábil, eis que utilizou o valor contábil das ações na incorporação das
ações que estavam nas mãos dos controladores. O lançamento realizado
para ajuste do valor do investimento a crédito de “provisão de ágio” no
ativo e a débito da conta AAP no patrimônio líquido não caracteriza como
política de custo precedente a contabilização a valor de mercado da
incorporação de ações dos acionistas minoritários.
CONTA AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. CONTA PARA LANÇAMENTO
DE CONTRAPARTIDAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO DE ATIVOS E PASSIVOS.
INADEQUADA PARA AJUSTE DE TRANSAÇÃO DE CAPITAL ENTRE SÓCIOS.
A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial -AAP é utilizada então em
contrapartida a lançamento de ajustes de valores de elementos do ativo
imobilizado na adoção inicial do Pronunciamentos Técnicos do CPC. À
medida que os bens forem realizados por amortização, depreciação ou
baixados em contrapartida do resultado, os valores são baixados da conta
AAP para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Também é utilizada
para o registro de ganho ou perda decorrentes de avaliação a valor justo de
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
3
elementos do ativo ou passivo enquanto não transitarem pelo resultado
como receita ou despesa. Mas a conta AAP é inadequada para o ajuste no
valor do investimento, tal qual realizada pela contribuinte. É que as ações
incorporadas devem ser consideradas instrumentos patrimonial, e não
instrumento financeiro, de modo que seu valor deve ser reconhecido no
balanço como investimento, só ficando sujeito às alterações decorrentes
de ajuste pelo MEP ou decorrente de alteração na participação societária
da
controlada.
O
instrumento
patrimonial
não
fica sujeito
à
reconhecimento de ajuste a valor justo.
CONTA AAP. CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ANTERIORES. AJUSTE NO
LANÇAMENTO DECORRENTE DO CUSTO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Não foi possível confirmar a alegação da contribuinte de excesso de glosa,
por não ter sido considerados os lançamentos a crédito na AAP, decorrente
de operações anteriores. Nas Demonstrações Financeiras apresentadas
não foi possível confirmar as suas afirmações.
EXCESSO DE GLOSA DE DESPESA DE JCP. GLOSA BASEADA NA
INFORMAÇÃO
PRESTADA
PELA
CONTRIBUINTE
(DELIBERAÇÃO
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO). VALOR CORRETO DEDUZIDO DE ACORDO
COM O LALUR. EXCESSO DE GLOSA RECONHECIDO PELA DRJ.
Não há reparos a fazer na decisão da DRJ de exoneração de parte do
lançamento, eis que os valores correspondem aos JCP efetivamente
deduzidos, considerados os montantes de despesa de JCP informados na
ECF.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE CONFERIDA EM LEI. SUJEITO
A CRITÉRIO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES.
A dedução de despesa de JCP é uma faculdade conferida em lei ao
contribuinte que deve obedecer ao regime de competência em
atendimento aos princípios contábeis e à legislação tributário, e ao não
exercer o seu direito no exercício financeiro pertinente, não poderá fazê-lo
em outro exercício.
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA LÍCITA E PRATICADA DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA QUANTO À
CONTABILIZAÇÃO DE UM EVENTO COMPLEXO. INOCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 4.502/1964. DESCARACTERIZAÇÃO DA
QUALIFICAÇÃO.
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
4
A incorporação de ações seguiu a previsão do artigo 264 da Lei no
6.404/1976 e a deliberação soberana de Assembleia Geral Extraordinária.
Ante à regularidade dos atos societários e da validação dos órgãos
regulatórios, não cabe à fiscalização tributária assumir que houve
simulação por suposta ausência de conflito de interesses.
Quando há divergência interpretativa entre o Fisco e a contribuinte sobre a
contabilização de eventos societários complexos, ainda que prevaleça e
seja correta a vertente interpretativo-contábil esposada pela fiscalização,
não necessariamente há automática subsunção aos pressupostos da
qualificação da multa.
Na aplicação da multa qualificada, deve-se verificar o elemento subjetivo
da conduta da contribuinte, o que significa ser necessário constatar que
esta teve plena consciência dos seus atos. Ausente a comprovação da
intenção dolosa de sonegar ou fraudar, a multa qualificada, que é medida
de caráter excepcional, é descaracterizada.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES DISTINTAS.
Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de
modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e
isolada. Que está prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SIMULAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EMPRESA DE CAPITAL ABERTO.
COMPETÊNCIA DA CVM PARA AVALIAR EVENTOS SOCIETÁRIOS.
A acusação fiscal se baseou na ocorrência de simulação, fraude e conluio
nas operações societárias, e como a CVM, no âmbito de sua competência,
não inquinou de irregulares os referidos atos societários, há de ser
afastada a sujeição passiva solidária dos sócios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EMPRESA DE AUDITORIA. COMPETÊNCIA
DE SUPERVISÃO DA CVM. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
A DRJ afastou a responsabilidade da empresa de auditoria porque não há
nos autos prova de que ela tenha participado da formatação do processo
de incorporação de ações, na configuração da operação societária
geradora do ágio interno, e mesmo na concepção dos registros contábeis
pertinentes, engendrados de forma a obter o ganho tributário. Além disso,
a competência para supervisionar o mercado de valores mobiliários, seus
agentes, dentre os quais as empresas de auditoria é da CVM. Caberia à
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
5
CVM, por motivação própria ou por provocação de terceiros, manifestar-se
acerca dos trabalhos realizados pela empresa de auditoria independente.
Não consta nos autos qualquer manifestação acerca dos relatórios de
auditoria realizados na contribuinte emitidos pela empresa de auditoria,
que tenham sido objeto de processos administrativos sancionadores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL
que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não
há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto aos recursos voluntários, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas; e, por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de prejudicialidade do processo administrativo no 16561.720095/2019-84
em relação aos presentes autos, suscitada de ofício pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhães
de Oliveira (convocado), vencido o referido conselheiro. No mérito, quanto ao recurso voluntário
do sujeito passivo principal, acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário quanto à glosa da despesa de dedução de JCP, em
decorrência da adoção da avaliação a valor de mercado das ações e ao registro na conta Ajuste de
Avaliação Patrimonial; e quanto à alegação de erro na apuração do valor glosado; (ii) por maioria
de votos, em dar provimento ao recurso voluntário quanto à qualificação da multa de ofício,
vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Marcelo Oliveira, que votaram por
dar provimento parcial ao recurso, quanto a tal matéria, apenas, para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 100% (cem por cento); e (iii) por voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, quanto à imposição da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
vencidos os conselheiros Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Henrique Nimer Chamas e Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por dar provimento ao recurso, em
relação a tal matéria; e quanto à dedução de despesas de JCP relativas ao ano-calendário de 2014,
no valor de R$ 1.508.372.000,00, vencidos os conselheiros Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Henrique Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por
dar provimento ao recurso, em relação a tal matéria. Quanto aos recursos voluntários dos
responsáveis tributários, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos, para afastar a responsabilidade de Fundação Antônio e Helena
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
6
Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, Ambrew S.A. e Interbrew International BV. Por
fim, quanto ao recurso de ofício, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Henrique Nimer
Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado) votaram pelas conclusões do
relator, quanto à glosa da despesa de dedução de JCP. Designado o Conselheiro Henrique Nimer
Chamas para redigir o voto vencedor quanto à matéria em relação à qual o relator foi vencido.

Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Kazumi Nakayama – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 106-013.915, de 26 de maio de
2021, prolatado pela 2a Turma da DRJ06, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte AMBEV S.A (“AMBEV”) contra Auto de Infração contra ela lavrado,
com exigência de IRPJ e CSLL, além de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa
mensal relativo a fatos geradores dos anos-calendário de 2015 e 2016.
Foram arrolados como responsáveis tributários solidários a Fundação Antônio e
Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência (“FAHZ”), a Ambrew S.A. (“Ambrew”), a
Interbrew International BV (“IIBV”) e a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 1653 a 1800,
o lançamento decorreu de duas infrações: (i) descumprimento do regime de competência na
dedução do JCP apurados no ano-calendário 2014 e deduzido na apuração da base de cálculo do
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
7
IRPJ e da CSLL no ano-calendário 2015; e (ii) dedução de JCP em excesso nos anos-calendários
2015 e 2016, o que já teria sido constatado também em relação ao ano-calendário 2014.
A Autoridade Fiscal relata que a infração em relação ao ano-calendário 2014 foi
formalizada no processo administrativo-fiscal n° 16561.720095/2019-84, de onde teriam sido
copiadas a quase totalidade dos documentos que compõem o presente processo (relativo aos
anos-calendário 2015 e 2016), inclusive as intimações lavradas no curso daquele outro
procedimento fiscal e as respectivas respostas enviadas pela contribuinte).
Segundo a Autoridade Fiscal, houve um aumento significativo de despesa de JCP
nos anos-calendários de 2014, 2015 e 2016, que tiveram origem em uma restruturação societária
ocorrida em 2013, que aumentou indevidamente o Patrimônio Líquido da contribuinte.
A Autoridade Fiscal fez um relato minucioso da reorganização societária promovida
pelo grupo AMBEV, ressaltando que as empresas envolvidas na restruturação estavam sob
controle comum dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira e da
luxemburguesa Eugénie Patri Sébastien S/A (“EPS”), que controlavam a Anheuser-Busch InBev
S.A./N.V. (“ABI” – Bélgica), que por sua vez controlava a Interbrew International B.V (“IIBV” –
Países Baixos) e Ambrew S.A. (“Ambrew”), que, por sua vez, controlavam a Companhia de Bebidas
das Américas, uma companhia aberta, conforme a estrutura abaixo:

As outras empresas do grupo que controlavam a Companhia de Bebida das
Américas eram a AMBEV, a Fundação privada FAHZ e o restante das ações estavam em mãos de
outros acionistas (minoritários), conforme se verifica abaixo:
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
8

No primeiro passo da reorganização societária, a IIBV e a Ambrew integralizaram o
capital que detinham na Companhia das Américas na AMBEV, movimento que as empresas
denominaram de “contribuição”, com o valor das ações integralizadas de acordo com a prática do
custo precedente, i.e. o custo incorrido pelo controlador para obtenção do controle:

Em seguida, AMBEV incorporou as ações da Companhia das Américas de
propriedade da FAHZ e dos minoritários, a preços de mercado. A FAHZ e os minoritários
receberam ações da AMBEV em troca ações da Companhia de Bebida das Américas:
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
9

Por fim, a AMBEV incorporou a Companhia de Bebida das Américas.

O lançamento de ofício teve origem na discordância em relação aos lançamentos
contábeis decorrentes da reestruturação societária que deram origem a um “ágio”1 de R$ 85
bilhões (diferença entre o valor de mercado atribuído às ações da Companhia de Bebidas detidas
pela FAHZ e pelos minoritários em relação ao seu valor patrimonial).
As ações da Companhia de Bebidas que estavam em mãos da FAHZ e dos
minoritários foram avaliadas em R$ 97.041.737.123,64.
Esses R$ 97.041.737.123,64 foram incorporados ao PL da AMBEV a crédito de
Capital Social (R$ 48.520.868.561,82) e Reserva de Capital (R$ 48.520.868.561,82), como
informado no Protocolo e Justificação de incorporação de ações em contrapartida a débito da
conta investimento no ativo.
Ato contínuo, a Recorrente reduziu o Patrimônio Líquido, debitando a conta Ajuste
de Avaliação Patrimonial (AAP) com a contrapartida a crédito da conta “provisão de ágio”, do

1 O ágio foi colocado entre aspas porque não se trata do goodwll apurado em combinação de negócios. Como se verá
adiante, a natureza desse "ágio" é uma das questões de divergência no presente processo.
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
10
ativo. Segundo a AMBEV o procedimento foi realizado seguindo as orientações ao determinado
pelo Pronunciamento ́Técnico CPC 36 e pela Interpretação Técnica ICPC 09, ambos emitidas pelo
Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC.
A partir da análise dos documentos e argumentos da contribuinte a Autoridade
Fiscal concluiu, em resumo, o seguinte:
i) O “ágio” apurado quando da incorporação pela AMBEV das ações da Companhia
de Bebida das Américas que estavam em poder da FAHZ e dos acionistas minoritários é
caracterizado como ágio interno, por se tratar de incorporação de ações de sociedades sob
controle comum e teria sido originado em atos societários deliberados em assembleia, na qual os
controladores se abstiveram de votar apenas para dar a falsa impressão que a incorporação fora
decidida por acionistas minoritários, e por isso não vinculados aos controladores, para justificar o
reconhecimento do “ágio”:
- O conjunto de atos societários foi concebido para dar a falsa impressão de que
poderia existir um conflito de interesses entre controladores e acionistas minoritários. Alegando
um conflito “em tese”, os controladores se abstiveram de votar na AGE em que se deliberou pela
aprovação da incorporação de ações, deixando a decisão (apenas na aparência) nas mãos de
preferencialistas e ordinaristas minoritários (estes com apenas 8,9% das ações ON) que nunca
tiveram poder político na Companhia de Bebidas e que continuaram sem poder algum como
ordinaristas minoritários na AMBEV S.A. Pela importância de que se revestiu a estruturação, é
inconcebível e inverossímil que uma decisão tão estratégica ficasse a cargo de acionistas
minoritários.
Para não incorrer no alegado conflito de interesses, os controladores se abstiveram
de votar na AGE deliberativa da incorporação de ações, momento em que o ágio de R$ 85 bilhões
foi reconhecido. A idéia era dar a impressão de que a incorporação de ações foi uma operação
com características de arm’s length, ou seja, feita segundo parâmetros de mercado, entre partes
independentes. Com a “decisão” tomada apenas pelos minoritários, a aprovação da operação
significaria que ela teria sido feita em condições normais de mercado, do contrário haveria de ser
rejeitada pelos minoritários. A alegação de conflito de interesses entre controladores e
minoritários, portanto, foi fundamental e permeou toda a formalização dos atos.
O conflito de interesses, contudo, nunca existiu, a não ser para simular uma
situação irreal e falsa. Não existe conflito de interesses nas hipóteses de incorporação e de
incorporação de ações de sociedades sob controle comum. Controladores e minoritários estavam
plenamente conscientes disso, pois, em decisão da CVM em que a reclamada era a própria
Companhia de Bebidas, tal entendimento foi manifestado unanimemente pelos diretores da
autarquia em decisão que beneficiou a Companhia de Bebidas na maior restruturação então feita
no Brasil (2004). A ora analisada decisão de incorporar as ações da Companhia de Bebidas pela
AMBEV S.A. cabia aos controladores e só a eles, por se tratar de sociedades sob controle comum,
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
11
não apenas por conta do princípio majoritário – fundamental na organização da sociedade por
ações –, mas também pela importância estratégica de que a decisão de restruturação se revestia.
A impugnação (DOC 68) apresentada contra a autuação relativa ao ano-calendário
de 2014 (PAF 16561.720095/2019-84) trouxe o caso Tractebel, de 2010, como argumento
principal para desqualificar a acusação de que não houve conflito de interesses. Segundo os
advogados contratados para fazer a defesa do auto de 2014, “Por se tratar de premissa que
norteou toda a construção cerebrina do i. Fiscal autuante, é importante esclarecer que as lições
doutrinárias e as manifestações da CVM nos dão conta que a expressão “conflito de interesses”
envolvia a discussão a respeito de duas noções distintas, a saber: a noção substancial/material de
conflito e a noção formal/objetiva”. Em outro trecho: “No entanto, o i. Fiscal autuante não se deu
conta que o entendimento da CVM acerca do conflito de interesses acabou evoluindo, sendo que a
partir de 2008 essa autarquia passou a adotar entendimento distinto a respeito dessa matéria do
encampado pela referida decisão proferida em 14/12/2004 (fls. 1591/1596), de modo que aquela
decisão da CVM, por refletir entendimento ultrapassado, não autoriza em absoluto a alegação
fiscal de que seria falsa a declaração da Impugnante de que existia conflito de interesses entre os
controladores da Companhia de Bebidas e os acionistas minoritários”. E ainda em outra passagem:
“as alegações constantes no TVF a respeito dessa matéria revelam que, para justificar o seu
entendimento pessoal e subjetivo acerca do ilícito fiscal supostamente perpetrado pela
Impugnante, o i. Fiscal autuante acabou aventurando-se em seara alheia (Direito Societário),
invocando de forma totalmente descabida decisão antiga e superada da CVM”.
O caso Tractebel não poderia servir de paradigma para invalidar o entendimento de
que não houve conflito de interesses na incorporação de ações da Companhia de Bebidas pela
AMBEV S.A. A argumentação acostada ao referido processo administrativo fiscal pretendeu igualar
a decisão num caso de aquisição de ações (Tractebel, 2010) com um caso de incorporação de
ações de companhias sob controle comum (caso presente, bem como o caso de 2004). A diferença
entre o caso Tractebel e o presente caso é tão gritante que os artigos da Lei das S.A. que dispõem
sobre conflito de interesses em cada caso são absolutamente diversos, como exposto, inclusive,
na decisão do caso Tractebel. Para o caso de incorporação de ações de companhias sob controle
comum, não se argui se o conflito é formal ou substancial, como analisado, no caso Tractebel, à luz
do art. 115 da Lei das S.A.; no caso ora auditado, de incorporação de ações de companhias sob
controle comum, simplesmente não há conflito (art. 264 da Lei das S.A.). A Lei das S.A. foi violada
com o intuito de tentar mostrar que houve um conflito de interesses onde nenhum conflito havia.
Levantado o véu do conflito de interesses, resta claro que o ágio de R$ 85 bilhões
reconhecido na incorporação de ações é interno, pois a operação foi fruto da vontade dos
controladores, ainda que formalmente se tenha pretendido que tal operação parecesse fruto da
vontade de minoritários. A falsa alegação de conflito de interesses tentou criar um arremedo de
transação arm’s length, simulando ter havido uma negociação legítima e em condições de
mercado, sem a interferência dos controladores. O conflito de interesses foi alegado, pois, caso os
controladores tivessem votado, ficaria evidente que o ágio seria interno. Como não havia conflito
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
12
de interesses, o absenteísmo dos controladores não é verossímil, pois jamais os controladores
poderiam deixar de votar uma matéria de tamanha importância para o grupo AMBEV.
Por ser vedado não apenas pelas regras contábeis (que não permitem o
reconhecimento do ágio interno), mas também pela legislação tributária (inclusive, mas não
apenas, por ter sido fruto de simulação) e pela já extensa jurisprudência administrativa, a parte
das despesas de JCP calculadas nos dois anos auditados sobre um ativo inexistente (ágio interno
de R$ 85 bilhões) devem ser glosadas por serem igualmente inexistentes.
ii)Em termos contábeis, o reconhecimento do ágio (goodwill) só se realiza com a
aplicação do pronunciamento contábil CPC 15, que determina o reconhecimento do ágio quando a
combinação de negócios ocorrer entre partes independentes, o que a Autoridade Fiscal entende
que não teria ocorrido no presente caso:
- Relativamente aos pronunciamentos contábeis, a análise contábil se inicia pelo
CPC 15 (R1) (“Combinação de Negócios”). O pronunciamento técnico CPC 15 é o único entre todos
os pronunciamentos que dá as condições para o reconhecimento do ágio (goodwill). A própria
fiscalizada admitiu em vários documentos que o CPC 15 não se aplica à incorporação de ações da
Companhia de Bebidas pela AMBEV S.A. No entanto, houve o reconhecimento de um goodwill de
R$ 85 bilhões. Para o reconhecimento desse intangível, a condição é que houvesse uma
combinação de negócios em que ocorresse a alienação de controle realizada numa transação
entre partes independentes. Na referida incorporação de ações, não houve alienação de controle,
tampouco a transação se deu entre partes independentes, mas entre sócios de um mesmo
conglomerado. Ainda que se pudesse admitir que a operação se deu entre partes independentes,
o que se admite apenas por hipótese, seguramente não houve alienação de controle. A
Companhia de Bebidas era controlada pelo mesmo bloco de controle que controla a AMBEV S.A.
(sucessora por incorporação da Companhia de Bebidas).
Mesmo que a negociação entre controladores e minoritários fosse legítima e
pudesse ser caracterizada como uma transação arm’s length, o CPC 15 exclui expressamente do
seu âmbito a combinação de negócios entre sociedades sob controle comum.
Como a fiscalizada admitiu que reconheceu um goodwill sem a aplicação do CPC 15,
é forçoso concluir que o ágio reconhecido no momento da incorporação de ações da Companhia
de Bebidas pela AMBEV S.A., ambas sob controle comum, não existe de acordo com as normas
contábeis então vigentes no Brasil.
Por ser inexistente o ágio reconhecido, também o é a parte das despesas deduzidas
tributariamente a título de JCP obtida como resultado da aplicação da TJLP sobre o intangível
vedado pelas normas contábeis.
iii) O procedimento adotado pela AMBEV para redução do PL contra a conta Ajuste
de Avaliação Patrimonial (AAP), mencionado na nota explicativa 18.d(6) (parágrafo 22) viola a Leis
das S.A, não tem respaldo contábil, na medida em que a ICP 09 determina que o ágio reconhecido
na demonstração individual da “incorporadora” (AMBEV) deve ser reduzido diretamente do PL,
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
13
sem transitar por resultado, por ser uma transação de capital realizada entre sócios de um mesmo
patrimônio líquido:
- No tocante ao registro contábil mencionado na nota explicativa 18.d(6) (parágrafo
22), a redução do PL a débito da conta ajustes de avaliação patrimonial não é justificável e foi,
uma vez mais, uma violação à Lei das S.A. A Interpretação Técnica ICPC 09 (R1) foi emitida para
regular os efeitos, na demonstração individual da controladora, da consolidação exigida pelo CPC
36, porque, no Brasil, por exigência da lei societária, os pronunciamentos contábeis emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis tanto nas demonstrações consolidadas
quanto nas individuais, diferentemente das normais internacionais de contabilidade (IFRS) que
focam exclusivamente nas consolidadas. Em síntese, a ICPC 09 (R1) afirma que as negociações
subsequentes em que a controladora adquire dos sócios não controladores novos instrumentos
patrimoniais, sem que tenha havido alienação de controle, como foi o caso da incorporação de
ações da Companhia de Bebidas, devem ser caracterizadas como transações entre a entidade e
seus sócios e se assemelham à operação em que a entidade adquire suas próprias ações, à
semelhança do que ocorre quando a entidade compra as suas próprias ações (ações em
tesouraria). => Item 64 e 65 do ICP 09 (R1)
A incorporação de ações, ainda de acordo com a Nota 18.d(6) da AMBEV S.A., foi
uma transação entre sócios que, numa visão de grupo, como a que procurou dar a Nota, são
sócios de um mesmo patrimônio líquido. Nessa acepção, a ICPC 09 determina que o ágio
reconhecido na demonstração individual da “incorporadora” (AMBEV S.A.) deve ser reduzido
diretamente do PL, sem transitar por resultado, por ser uma transação de capital realizada entre
sócios de um mesmo patrimônio líquido (visão consolidada). Com esse ajuste, a redução
determinada pela interpretação técnica faz com que o PL da controladora fique idêntico ao PL
consolidado.
Essa baixa foi contabilizada pela fiscalizada a débito de ajustes de avaliação
patrimonial (AAP), conta que registra o valor de mercado de determinados ativos e passivos em
situações muito específicas. A redução determinada pela ICPC 09 (R1) nada tem a ver com valor de
mercado. Seria um total disparate imaginar que as ações da Companhia de Bebidas teriam sido
avaliadas por R$ 97 bilhões e, no mesmo instante, sofressem uma redução de R$ 85 bilhões
decorrente de uma queda no valor de mercado.
Por ser uma transação de capital entre sócios de um mesmo patrimônio, a baixa
determinada pela ICPC 09 deveria reverter as contas aumentadas (creditadas) pelo ágio interno, a
saber, a débito de capital e de reserva de capital. Como se verá, não existe qualquer ato legal ou
infralegal ou doutrina que aponte que tal ajuste devesse ser a débito de AAP (de todas as contas
que compõem o PL que serve de base para calcular os JCP, a conta AAP é a menos apropriada). A
escolha pela conta AAP foi dolosa, pois trata-se de conta que não faz parte das contas que
compõem o PL-base para cômputo dos JCP. Como o débito registrado nessa conta foi de R$ 85
bilhões, o PL-base, com a exclusão dessa conta, ficou indevidamente majorado em R$ 85 bilhões.
Tivesse a contabilização seguido a lógica e a essência do CPC 36, as contas capital e reserva de
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
14
capital, contas em que a redução do PL deveria ter sido lançada, reduziriam o PL que serve de base
para o cálculo dos JCP.
A redução do PL jamais poderia ser a débito de AAP. Trata-se de erro contábil, pois
é flagrante a violação ao que dispõe a Lei das S.A. acerca do que pode ser contabilizado na conta
de ajustes de avaliação patrimonial. A contabilização feita pela AMBEV S.A., supostamente para
atender ao CPC 36 e à ICPC 09, foi feita unicamente para tirar vantagem tributária indevida no
cálculo dos juros sobre o capital próprio.
iv)A AMBEV alterou sua política contábil, pois utilizou o método do custo
precedente quando da integralização das ações da Companhia de Bebida das Américas que
estavam em poder da ABI e da IIBV (no que denominou de “contribuição) e depois avaliou a valor
de mercado as ações na integralização das ações que estavam em poder da FAHZ e dos acionistas
minoritários, quando então reconheceu o “ágio” de R$ 85 bilhões:
- Por último, discute-se o que é política contábil e as consequências tributárias do
seu abandono. Políticas contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas
aplicados pela entidade na elaboração e apresentação de demonstrações contábeis. Trata-se, pois,
de um “compromisso contábil” assumido para dar às demonstrações contábeis e, portanto, a
todos os interessados a relevância e a confiabilidade necessárias para que sejam aceitas como
fonte de informação fidedigna. Política contábil não é tema de menor valor, tanto que há um CPC
específico para tratar do tema, o CPC 23. Eleita uma política contábil, a entidade que reporta não
pode mudá-la casuisticamente, sob pena de receber sanções de órgãos regulamentadores
nacionais e internacionais, ter suas demonstrações financeiras ressalvadas, além de poder sofrer
corrosão na sua base acionária. Apenas em situações extraordinárias e justificáveis se admite o
abandono da política contábil.
A política contábil adotada pela AMBEV nas combinações de negócios entre
empresas sob controle comum foi a prática contábil do custo precedente. Custo precedente é o
custo incorrido pelo último controlador a obter o controle dos ativos, no caso, a ABI. O custo
precedente foi aplicado na “contribuição” (integralização com ações da Companhia de Bebidas)
feita por IIBV e Ambrew para o capital da AMBEV S.A. em 17/06/2013 (Figura 3). No entanto, um
mês e meio depois, quando da incorporação de ações da mesma Companhia de Bebidas, a AMBEV
S.A., em vez de seguir o custo precedente, valorizou as ações recebidas de FAHZ e mercado por
um valor econômico, dando margem ao reconhecimento do ágio de R$ 85 bilhões. Cabe reiterar
que tanto a “contribuição” quanto a incorporação de ações foram realizadas entre sociedades sob
controle comum, ambas tiveram como objeto de negociação as ações da Companhia de Bebidas e
o tempo entre ambas foi ínfimo.
Ao emitir suas ações por um valor econômico em troca das ações da Companhia de
Bebidas, a fiscalizada abandonou a política do custo precedente, do contrário não seria
reconhecido o goodwill de R$ 85 bilhões. A justificativa de que a incorporação foi uma transação
arm’s length não faz sentido, já que os minoritários jamais poderiam, no mundo real, para além
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
15
dos atos meramente formais, decidir sozinhos os rumos do grupo AMBEV, ainda mais levando-se
em conta que, por estarem fora do bloco de controle, não tinham poder político sobre a
Companhia de Bebidas nem passaram a ter algum poder após passarem à condição de
minoritários da AMBEV S.A. Alie-se a isso o fato de que, numa negociação legítima, o vendedor
sempre deseja vender pelo maior preço possível, contrariamente ao comprador, que sempre quer
comprar pelo menor preço possível. No caso da incorporação de ações, quanto maior fosse o
preço, melhor para ambos os lados, pois mais juros sobre o capital próprio seriam distribuídos
para todos os acionistas, controladores e não controladores. => talvez, deve ser avaliado, se o
lucro distribuído aos sócios em face da reestruturação foi maior, ou apenas a atribuição de JCP aos
dividenedos distribuídos.
O custo precedente foi abandonado porque o aumento de R$ 97 bilhões do PL da
AMBEV S.A., decorrente da emissão que a companhia fez em troca do recebimento das ações da
Companhia de Bebidas, aumentou do mesmo valor o PL-base utilizado para o cômputo dos JCP.
Tudo foi planejado para que o PL inflasse R$ 97 bilhões, mas não desinflasse devido à
contabilização da baixa de R$ 85 bilhões a débito da conta AAP, que, como mencionado, não fazia
parte do rol de contas do PL utilizado para apuração da despesa de JCP.
O casuísta e doloso abandono da política contábil eleita apenas um mês e meio
antes tem como consequência tributária a glosa da parte da despesa de JCP obtida pela aplicação
da TJLP sobre o goodwill de R$ 85 bilhões reconhecido em decorrência do abandono do custo
precedente na operação de incorporação de ações.
v)Em relação à dedução de JCP apurado no ano-calendário 2014, e pagos e
deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2015, a Autoridade Fiscal entendeu
que a dedução fora indevida, eis, que somente poderiam ter sido deduzidas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL do próprio ano-calendário 2014, e por isso glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL
do ano-calendário 2015.
Foram arrolados como responsáveis solidários IIB, Ambrew e FAHZ com
fundamento no art. 124, I do CTN, pelo fato de comporem o bloco controlador da Companhia de
Bebida das Américas e terem participado nas transações que culminaram com o reconhecimento
do “ágio” de R$ 85 bilhões.
A Autoridade Fiscal considerou a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes como responsável tributário solidária por ter auditado as demonstrações contábeis
da AMBEV, sem que tivesse emitido opinião adversa em relação ao lançamento a débito da conta
AAP para o registro da baixa do goodwill interno gerado pela incorporação de ações feita pela
AMBEV, que considerou fraude contábil.
Houve qualificação da multa de ofício, porque a Autoridade Fiscal considerou ter
havido conluio em reforço à simulação e fraude, enquadrando-se no disposto § 1o do art. 44 da Lei
9.430/96.
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
16
Em decorrência da glosa de despesa de JCP foram reapuradas as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, concluindo a Autoridade Fiscal pela exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de janeiro, março, abril e junho de 2015.
A AMBEV apresentou impugnação (e-fls. 2241 a 2366) onde aduziu, em resumo, o
seguinte:
(i)que é falaciosa a premissa fiscal de que a reorganização societária levada a efeito
pela contribuinte só fora realizada visando o incremento dos saldos das contas de Patrimônio
Líquido computados na apuração dos JCP;
(ii)que a controvérsia nos autos resumir-se-ia à questão de qual conta do
patrimônio líquido deveria ser lançada a diferença apurada na incorporação de ações entre (A) o
valor das ações emitidas pela contribuinte AMBEV (equivalente ao valor de mercado das ações da
Companhia de Bebida das Américas) e (B)o valor contábil do investimento adquirido – diferença
esta que o Auditor Fiscal denominou de ágio interno e que entende que não poderia ser
contabilizada;
(iii)que a incorporação de ações da Companhia de Bebida das Américas detidas
pelos acionistas minoritários foi realizada de forma legítima, pelo reconhecimento a valor de
mercado das ações, que resultaram no aumento dos saldos contábeis das contas de Capital Social
e Reservas de Capital e por isso impactaram positivamente os valores dos JCP passíveis de
distribuição nos anos-calendário 2015 e 2016;
(iv)que a aplicação do art. 264 da Lei das S.A na incorporação de ações da
Companhia das Américas que estavam em mão dos acionistas minoritários em detrimento do art.
115 da Lei das S/A não significa que na incorporação de ações não havia conflito de interesses, o
que justificou a adoção de medidas que visaram à proteção dos minoritários, o que ocorreu, no
presente caso, com a abstenção dos controladores na Assembleia Geral Extraordinária, de
30/07/2013, na qual, por decisão da maioria dos acionistas minoritários e preferencialistas da
Companhia de Bebidas das Américas aprovou-se a incorporação da totalidade das ações de
emissão da Companhia de Bebida das Américas pela AMBEV, exceto as ações de titularidade da
incorporadora, pelo seu valor econômico, nos termos do Protocolo e Justificação;
(v)que o procedimento adotado pela AMBEV obedeceu às regras do Parecer de
Orientação CVM n° 35/2008, que veio disciplinar as operações societárias sujeitas ao que
prescrevem o art. 264 da Lei das S.A;
(vi)que a operação societária resultou na transformação de ações preferenciais e
ordinárias detidas da Companhia de Bebida das Américas em ações ordinárias da AMBEV, que
resultaram em vantagens efetivas para aqueles acionistas, como direito ao tag along, conferindo-
lhes maior liquidez e, consequentemente maior valorização dos seus títulos patrimoniais;
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
17
(vii)que o tratamento contábil aplicado à incorporação de ações obedeceu ao que
prescreve o ICPC 09, que determina o registro da diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil no patrimônio líquido, inexistindo ágio interno como pretende a Fiscalização;
(viii)que ao contrário do que afirma a Autoridade Fiscal autuante, a AMBEV não
abandou a política do custo precedente, e que a incorporação de ações se deu pelo valor de
mercado, tal como permite a Legislação e cuja contabilização está delineada nos itens 64-69 da
ICPC 09, não havendo espaço para aplicação de políticas contábeis que prevejam tratamento
distinto daquele expressamente ali determinado;
(ix)que a ICPC 09 não determina expressamente qual conta de patrimônio líquido
deve ser utilizada para registrar o valor decorrente da diferença entre o valor justo das ações
emitidas pela Impugnante e o valor contábil do investimento adquirido e a contribuinte entendeu
que a conta AAP seria a mais adequada para a contabilização de ajustes que decorram de
diferenças entre um valor capturado na contabilidade e o respectivo valor justo;
(x)que é possível a dedução de JCP relativos ao ano-calendário 2014 no ano-
calendário de 2015, e que se levar em consideração os argumentos da Fiscalização poderia
admitir-se, quando muito, que teria ocorrido postergação de despesa, que admite apenas com
finalidade argumentativa, e nesse caso caberia à Fiscalização fazer prova de que a postergação
causou prejuízo ao Erário, sob pena de nulidade do lançamento;
A AMBEV apresentou, ainda, os seguintes argumentos subsidiários:
1)que o suposto excesso passível de glosa não seria o apurado pela Fiscalização
porque: (a) a Fiscalização considerou como base da autuação valor superior ao efetivamente
deduzido em 2015 a título de JCP; e (b) não considerou que na conta de AAP também foram
creditados valores relativos a ágio e ativo imobilizado, em virtude da adoção do custo precedente,
os quais, pela premissa fiscal de que essa conta seria inadequada para refletir a política contábil,
deveriam ser creditados em outras contas do PL (em particular a conta de Reserva de Capital
como defende o Auditor Fiscal autuante), impactando positivamente a base dos JCP;
2)que haveria prejudicialidade no julgamento do presente processo dos
julgamentos
administrativos
definitivos
nos
processos
n°
16561.720119/2017-33
e
16561.720062/2018-53, tendo em vista a parcela do lançamento de ofício que seria absorvida
pelo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL de 2014 compensados de ofício naqueles
processos;
3)que são indevidas as exigências das multas de ofício e isolada e dos juros de mora,
nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN e do art. 76 da Lei no 4.502/64, tendo em vista
que o procedimento contábil adotado pela Impugnante está em linha com o plano de contas
referencial da ECF;
4)que a multa de ofício qualificada é indevida porque mesmo que a acusação seja
considerada procedente, a autuação decorre de uma divergência de interpretação quanto a
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
18
possibilidade de dedução dos JCP relativos a períodos passados e de interpretação contábil que a
contribuinte entendeu razoável para a questão, e que foi validado por parecerista de notória
reputação no mercado e por empresas de auditorias independentes, além de estar em linha com a
orientação do Fisco;
5)que a multa isolada, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não
pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício, quando decorrente da mesma
suposta infração.
O responsável solidário FAHZ apresentou impugnação às e-fls. 2009 a 2031
alegando, em síntese, ser inaplicável o inciso I do art. 124 do CTN, eis que tal dispositivo legal se
aplicaria aos casos em que duas ou mais pessoas realizam conjuntamente o fato gerador da
obrigação tributária (v.g, co-proprietários de um bem em relação aos tributos que oneram a
propriedade deste bem), o que não corresponderia ao caso aqui analisado;.
A FAHZ defende que a incorporação de ações da sociedade controlada (Companhia
de Bebidas das Américas) pela sociedade controladora (AMBEV S.A.) estaria sujeita apenas ao
regramento do art. 264 da Lei das S/A, não sendo aplicável a norma do art. 115 desse mesmo
diploma legal, os administradores e acionistas daquelas companhias evidentemente não poderiam
ignorar as orientações da CVM, notadamente aquelas constantes no Parecer de Orientação n°
35/2008, demonstrando, assim, que agiu em conformidade com as prescrições da Lei das S.A. e
normas administrativas da CVM, não lhe cabendo a responsabilização tributária solidária atribuída
com fundamento no art. 124, I, do CTN.
A impugnação apresentada pela responsáveis solidários Ambrew (e-fls. 2065 a
2087) e pela IIBV (e-fls. 2128 a 2150) correspondem, em linhas gerais, aos argumentos da
impugnação apresentados pela FAHZ.
O responsável solidário Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
apresentou sua impugnação às e-fls. 1859 a 1944, arguindo a nulidade do lançamento e da
ilegitimidade da responsabilidade tributária a ele atribuída. Defendeu que os lançamentos
contábeis relativos ao registro contábil do “ágio” pela AMBEV estão corretos, que os considerou
adequado ao que prescrevem o CPC 36 e do ICPC 09;
A 2a Turma da DRJ06 rejeitou as preliminares de nulidade arguidas, julgando
parcialmente procedente a impugnação, exonerando R$ 516.007.746,00 da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, por considerar que a Autoridade Fiscal não observou que nas estimativas mensais
houve registro a menor de exclusão a título de JCP DETUTÍVEL – EX ATUAL, indicado no Registro
M300, que compôs o total da Linha 167 – Outras Exclusões da Parte A do e-Lalur, cuja diferença
em relação ao lançamento também foi excluída no cálculo da multa isolada, nos respectivos meses
de apuração (março, abril e junho de 2015) foram exonerados. Houve também a exoneração da
multa isolada dos mesmo períodos em relação à CSLL.
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
19
A DRJ também exclui a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes do pólo
passivo do lançamento, mantendo a responsabilidade tributária solidária em relação a IIBV,
Ambrew e FAHZ.
A ementa do acórdão esta transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016 PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do
vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas
documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de
sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada
pela autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015, 2016
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM. ÁGIO INTERNO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. VEDAÇÃO.
São vedados os efeitos na apuração de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de ágio
gerado em evento de incorporação de ações ocorrido entre companhias sob controle comum,
desprovido de substância econômica (ágio interno), sem que haja alteração do controle societário,
independentemente da presença de acionistas minoritários ou da forma adotada pelo
contribuinte na contabilização da operação.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM. ACIONISTAS
NÃO-CONTROLADORES. CONFLITO DE INTERESSES.
Não há justificativa nas disposições da CVM para adoção do absenteísmo
assemblear, próprio em casos de conflito de interesses, como forma de responder a questões
relacionadas à incorporação de ações de companhia controlada e à proteção dos acionistas não-
controladores, que possuem normatização específica no art. 264 da Lei no 6.404, de 1996, e no
Parecer de Orientação CVM no 35/2008.
O conflito de interesses, ainda que admitido em tese, não afeta o tratamento
contábil e tributário do ágio interno decorrente da operação de incorporação de ações realizada
entre sociedades sob controle comum, notadamente quando não há substância econômica no
negócio realizado e não houve alteração do controle societário.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM. AVALIAÇÃO.
REGISTRO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO. CUSTO PRECEDENTE.
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
20
Nos casos de combinação que envolve sociedades sob controle comum, não há
motivo para alteração dos valores contábeis previamente existentes se não há modificação do
controle acionário.
O método do custo precedente deve ser aplicado na incorporação de ações de
sociedades sob controle comum, em que não há nenhuma mudança desse controle, e o ágio
gerado na operação não tem substância econômica.
Nas incorporações de ações de sociedades sob controle comum que não envolvam
alteração de controle, uma avaliação a mercado dos ativos e passivos visa essencialmente à
proteção dos direitos dos não-controladores no que tange a aspectos pertinentes à relação de
troca na substituição de ações, em estrita observância às disposições do art. 264 da Lei no 6.404,
de 1976, não devendo interferir no registro contábil da operação.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesa, por desatender
ao regime de competência.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. ECF. E-LALUR.
O valores dos juros sobre capital próprio a serem considerados no lançamento são
aqueles efetivamente excluídos pelo contribuinte na apuração do lucro real anual e das
estimativas mensais do IRPJ evidenciados nos registros pertinentes do e-Lalur.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo, no âmbito tributário, praticou condutas tipificadas
em lei como simulação, fraude e conluio.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. ESTIMATIVA MENSAL.
Nos casos de lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida isoladamente, no
percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos, a título das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL, estando o contribuinte sujeito à apuração do lucro real anual, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
21
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015, 2016
EXCLUSÃO DE PENALIDADES E DA COBRANÇA DOS JUROS DE MORA. ART. 100 DO CTN.
Não há como excluir a penalidade ou a cobrança dos juros de mora se as infrações
apuradas, das quais derivou o lançamento do crédito tributário, foram confirmadas no julgamento
em primeira instância.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Na falta dos elementos caracterizadores do interesse comum, deve ser afastado o
vínculo de responsabilidade atribuído com base no art. 124, inciso I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Por conta da exoneração de parte do crédito tributário lançado e da exoneração da
responsabilidade solidária da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Presidente
da 2a Turmas da DRJ 06 recorreu de ofício da decisão, nos termos do art. 34, inciso I do Decreto n°
70.235/72 e da Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, então vigente.
Irresignados com a decisão de 1a instância. o sujeito passivo principal AMBEV e os
responsáveis tributários solidários FAHZ, Ambrew e IIBV apresentaram recurso voluntário.
A AMBEV apresentou recurso voluntário às e-fls. 3004 a 3150, onde, basicamente,
repetiu os argumentos da impugnação, e acrescentou que a DRJ não levou em consideração o
contexto político-econômico à época da reorganização societária aqui analisada, tendo se limitado
a trazer como razões de decidir os mesmos argumentos que fundamentaram o lançamento.
Alega a Recorrente que a DRJ não apreendeu corretamente os fundamentos da
defesa em relação à despesa de JCP relativos ao ano-calendário 2014 mas pagos em 2015, ao
ratificar o entendimento da Fiscalização que a despesa fora contabilizada em desacordo com o
regime de competência, e ainda, que a DRJ teria inovado ao lançar um argumento que não
constava nas alegações da Fiscalização, qual seja, a de que a parcela dos JCP, relativa ao ano-
calendário 2014, e que teve a sua distribuição deliberada em 31/12/2014, não seria dedutível
naquele período também por exceder o limite dedutível naquele ano.
A AMBEV juntou aos autos Parecer elaborado pelo Professor Nelson Eizirik e
Parecer Contábil e Parecer Contábil Complementar elaborado pelo Professor Eduardo Flores.
O responsável solidário FAHZ apresentou recurso voluntário às e-fls. 3332 a 3359,
repisando seu argumento que o inciso I do artigo 124 do CTN, que foi o fundamento legal para a
sua responsabilização tributária solidária, não trata das hipóteses de responsabilidade tributária,
que segundo a mesma, seriam reguladas nos artigos 128 e 138 do CTN. Afirma que os julgadores
da DRJ06 limitaram-se a repetir os mesmos argumentos invocados pela fiscalização.
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
22
O recurso voluntário apresentado pela responsáveis solidários Ambrew (e-fls. 3300
a 3327) e pela IIBV (e-fls. 3364 a 3391) correspondem, em linhas gerais, aos argumentos
apresentados pela FAHZ.
Ao final a AMBEV requereu o cancelamento do Auto de Infração, e a FAHZ,
Ambrew e IIBV o cancelamento da responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário às e-fls. 3491 a 3618, defendendo a manutenção da autuação com base nos seguintes
argumentos, em síntese:
-as tentativas da autuada de descaracterizar o “ágio” como ágio interno ignoram a
premissa econômica fundamental de que o ágio por expectativa de rentabilidade futura demanda
operação que envolva mudança de controle da empresa;
-nas combinações de negócios envolvendo entidades sob controle comum, deverão
ser elaborados dois laudos de avaliação: um para efeito de registro contábil da operação, em que
ativos e passivos são avaliados aos seus valores de livros, e outro para efeito do cálculo das
relações de substituição de ações, em que ativos e passivos e o negócio como um todo são
avaliados pelo valor justo;
-que as transações com títulos patrimoniais não se deram entre partes
independentes, mas entre duas sociedades que compunham o mesmo grupo econômico, tendo
sido uma delas criada apenas para viabilizar a reorganização societária e que não seria relevante
para (des)caracterização do ágio interno a presença de acionistas minoritários em uma das
sociedades que é parte na operação de acordo com o CPC 15;
-que o ágio por expectativa de rentabilidade futura não poderia ser reconhecido
porque não houve alteração do controle acionário;
-que o que caracteriza uma operação entre partes relacionadas é o fato de, em
ambos os lados da operação estarem presentes sociedades submetidas aos mesmos
controladores, de acordo com o CPC 15, que é justamente a situação que se configura na operação
que subjaz ao presente lançamento ;
-que não existe direito à constituição de ágio em transações com minoritários não
pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, por absoluta ausência de autorização legal;
-que a redução do PL atribuído à controladora na demonstração consolidada, bem
como na individual da controladora são determinações do Pronunciamento Técnico CPC 36 e da
Interpretação Técnica ICPC 09 (R1) (arts. 66 e 67), cujo ajuste deve ser feito diretamente no PL
sem transitar pelo resultado, de modo que não gera despesas para a sociedade que realiza os
registros contábeis e isso demonstra o erro na eleição da conta AAP utilizada para o ajuste no
patrimônio líquido, escolhida apenas com o objetivo de obter o efeito de aumentar os valores das
contas do patrimônio líquido a serem computados na determinação dos JCP;
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
23
-que a aquisição de ações dos minoritários pela controladora devem ser
caracterizadas como transações entre a entidade e seus sócios e se assemelham à operação em
que a entidade adquire suas próprias ações (ações em tesouraria);
-que a AMBEV violou o que determina o ICPC 09, que pretendeu utilizar como
fundamento de seus registros contábeis, pois não deu tratamento contábil que neutralizasse o
ágio interno como determinam os itens 66 a 68 da Interpretação Técnica. Ao revés, escolheu uma
conta contábil que lhe permitiu obter indevidos efeitos fiscais, o que fez em violação ao art. 182,
§3o da LSA;
- que é irrelevante a existência de conflito de interesses para o fim determinar o
reconhecimento do ágio na reorganização societária;
-que a AMBEV desrespeitou o regime de competência para dedução das despesas
de JCP pagas em 2015 apuradas no exercício anterior;
-que deve ser acompanhada a decisão da DRJ quanto a alegada prejudicialidade do
julgamento do presente processo em relação aos processos no 16561.720119/2017-33 e
16561.720062/2018-53,
prejudicialidade
esta
também
formulada
no
processo
n°
16561.720095/2019-84;
-que a multa de ofício qualificada deve ser mantida porque está caracterizada a
utilização de ágio gerado internamente no grupo econômico;
-que deve ser mantida a responsabilidade solidária de todos os integrantes do bloco
de controle, incluindo Ambrew e IIBV, que compõem o grupo econômico, bem como a FAHZ que
não o compõe, porque concordaram em se abster nas deliberações em favor da incorporação de
ações para defender que a decisão foi tomada pelos sócios minoritários (embora, na prática, não
tenham se abstido), configurando a participação dessas entidades na prática ilícita de simular
situação inexistente para, assim, conferir aparência de legitimidade a ágio apurado e, com isso
obter vantagem fiscal indevida;
-que o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos
ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de
15/07/2007, de modo que deve ser mantida a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais, juntamente com a multa de ofício.
Às e-fls. 3625 a 3638 a PGFN requereu a juntada de cópia do Ofício n°
1/2022/CVM/SNC, datado de 19 de julho de 2022, da Comissão de Valores Mobiliários em
resposta ao Ofício n° 063/2020/DEOPE–SP/SRRF08/RFB/ME-SP da Delegacia de Operações
Especiais – DEOPE/SPO, na qual esta Unidade da RFB questiona aquela autarquia a respeito dos
aspectos contábeis da reorganização societária do grupo AMBEV. O Ofício n° 1/2022/CVM/SNC foi
juntado à e-fl. 3639, e o PARECER TÉCNICO No 1/2022-CVM/SNC/GNC às e-fls. 3642 a 3674.
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
24
Em despacho prolatado por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, datado de 24 de
outubro de 2022 (e-fls. 3677 a 3678), determinou-se o encaminhamento da manifestação da PGFN
e dos documentos por ela juntada aos autos para ciência e manifestação da AMBEV e dos
responsáveis tributários solidários FAHZ, Ambrev, IIBV e Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
A AMBEV juntou às e-fls. 3689 a 3706 manifestação ao documentos da CVM
juntados pela PGFN, e às e-fls. 3711 a 5243 juntou os seguintes documentos:
1. Parecer elaborado pelo Dr. Marcelo Fernandez Trindade (Parecer Trindade)
2. Processo SEI 19957.001083/2021-16 (“Processo CVM”).
3. Oficio no 8/2021 CVM/SEP/GEA-5.
4. Questionamentos da CVM em 31/03/2021.
5. Parecer Técnico SNC no 08/2021.
6. Intimação CVM de 11/08/2022.
7. Resposta da Recorrente à intimação CVM de 11/08/2022.
8. Parecer do Professor Doutor Eduardo Flores elaborado para fins do processo
CVM.
9. Parecer SNC 01/2022.
10. Parecer SEP 80/2022
A FAHZ, Ambrew e IIBV reiteraram a manifestação da AMBEV, juntada às e-fls.
3689 a 3706 na qual manifestam a correção dos procedimentos contábeis por ela adotado, e que
segundo, a mesma, teria sido respaldada pela CVM.
As e-fls. 5269 a 5277 a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
apresentou manifestação em relação às alegação da PGFN formuladas na petição juntada às e-fls.
3625 a 3676, requerendo a manutenção da decisão da DRJ quanto a sua exclusão da sua
responsabilidade tributária solidária atribuída pela Autoridade Fiscal.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pela AMBEV e pelos responsáveis tributários
solidários FAHZ, Ambrew e IIBV são tempestivos e apresentam os demais requisitos de
admissibilidade, assim deles conheço.
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
25
Também devem ser conhecidos as manifestações da AMBEV, FAHZ, Ambrew e IIBV
e Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes quanto ao requerimento da PGFN e dos
documentos juntados às e-fls. 3625 a 3638.
O processo trata de Auto de Infração com exigência de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, além de multa isolada pela falta
de recolhimento de estimativa mensal, relativamente a fatos geradores compreendidos nos anos-
calendário de 2015 e 2016.
A autuação foi decorrente da glosa de parte da despesa de JCP, que teve como
origem em uma reorganização societária promovida pelo grupo AMBEV no ano-calendário 2013,
com a incorporação de ações da controlada Companhia de Bebidas das Américas, de propriedade
da FAHZ e de acionistas minoritários.
Como se verifica pelo excerto do Termo de Verificação Fiscal, abaixo transcrito,
houve o lançamento da exigência de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativo ao ano-calendário 2014, formalizado no processo
16561.720095/2019-84, decorrente dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento
aqui analisado (anos-calendário de 2015 e 2016):
“A presente auditoria objetiva verificar a dedução dos juros sobre o capital
próprio (JCP) das bases de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) da AMBEV S.A.
(“fiscalizada”) nos anos-calendário de 2015 e 2016. O ano-calendário de 2014 já
foi auditado e os respectivos documentos, inclusive o auto de infração, estão
controlados pelo processo administrativo fiscal 16561.720095/2019-84, de onde
foi copiada a quase totalidade dos documentos que comporão o processo
administrativo fiscal referente aos anos-calendário 2015 e 2016 (inclusive as
intimações lavradas no curso daquele procedimento fiscal e as respectivas
respostas enviadas pela fiscalizada).
Em 2015 e 2016, a fiscalizada deduziu, respectivamente, cerca de R$ 6,8 bilhões e
R$ 5,5 bilhões a título de JCP das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, valor muito
superior aos de anos anteriores a 2014. O aumento significativo das despesas de
JCP nos três anos (2014, 2015 e 2016) e nos anos subsequentes decorreu de um
aumento colossal da base sobre a qual os JCP são calculados. O aumento da base,
por sua vez, decorreu de uma restruturação societária ocorrida em 2013.”
Houve preliminarmente o questionamento quanto a prejudicialidade do julgamento
do presente processo, levantado na tribuna pelo patrono e de ofício pelo conselheiro Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira, em razão da dedução de despesa de JCP no mês de janeiro de
2015, relativo a JCP apurado com base no PL de dezembro de 2014.
Entendeu-se, por maioria de votos, vencido o Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira, que a base de cálculo do JCP de dezembro de 2014 foi apurado sobre o PL
de dezembro de 2014 (PL do final do período de apuração) e como foi deduzido na estimativa de
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
26
janeiro de 2015, não haveria alteração no valor deduzido, e portanto, não há prejudicialidade no
julgamento do presente processo.
Quanto ao argumento de prejudicialidade no julgamento do presente processo,
relativo aos processos no 16561.720119/2017-33 e 16561.720062/2018-53, que a DRJ rejjeitou,
pelo fato do CARF ter mantido a autuação (houve apenas a redução da multa de ofício, tendo sido
mantido o principal), o que não prejudicaria a apuração do lançamento aqui analisado, constata-se
que as decisões foram definitiva no âmbito do contencioso administrativo, portanto devendo ser
rejeitado o argumento de prejudicialidade.
1 Arguição de nulidade
A AMBEV alega que, em sendo considerada postergação de despesa a dedução dos
JCP apurados no ano-calendário 2014, por ter sido deduzida no ano-calendário 2015, caberia à
Fiscalização comprovar a postergação da despesa, por ser seu ônus, e por não ter sido
comprovada caberia a decretação da nulidade do lançamento.
Alega, ainda, que a DRJ teria inovado nos seus fundamentos para justificar a
manutenção do lançamento relativo a glosa da despesa de JCP apurada no ano-calendário 2014
mas deduzida na apuração do lucro real no ano-calendário 2015, ao afirmar que a parcela dos JCP
referente ao ano-base de 2014 e que teve a sua distribuição deliberada em 31/12/2014, não seria
dedutível naquele período também por exceder o limite dedutível naquele ano, o que, segundo a
AMBEV, não teria sido argumento utilizado na autuação:
III.1 - DA EVENTUAL INEXATIDÃO QUANTO AO PERÍODO DE DEDUÇÃO DAS
DESPESAS DO JCP E DA INDEVIDA INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA R. DECISÃO
RECORRIDA
Dada as especificidades da situação fática no caso concreto em que, como visto
no tópico anterior deste recurso, não se identifica com o pagamento “retroativo”
dos JCP, a Recorrente em sua defesa demonstrou que teria então ocorrido mera
“inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro”, de que trata os §§ 4' a 7' do art. 6'
do Decreto-lei n' 1.598/77.
Com efeito, mesmo que se entenda que os JCP cujo pagamento foi deliberado em
2014 tomando por base o patrimônio líquido de 2014 somente poderiam ser
deduzidos naquele mesmo período ainda que pagos em 2015, o que se admite
apenas para fins de argumentação, caberia então à fiscalização provar a
ocorrência da suposta postergação de despesa, visto ser seu ônus de acordo com
a pacífica jurisprudência administrativa, sob pena de não o fazendo ser decretada
a nulidade do lançamento, como se observa pelos precedentes a seguir
transcritos, “verbis”:
“DESPESAS
FINANCEIRAS
OU
ENCARGOS
FINANCEIROS
(REGIME
DE
COMPETÊNCIA) – A inobservância do regime de competência, apropriação de
despesas em exercício posterior, é irrelevante quando não resultar prejuízo ao
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
27
fisco na forma de redução de pagamento de imposto, “EX-VI” do CAPUT do Art.
171 do RIR de 1980.” (acórdão n' 101-89.857, de 12/06/1996 – destaques da
Recorrente)
“EMENTA: IRPJ - POSTERGAÇÃO DO REGISTRO DE DESPESAS - A postergação do
registro de despesas para o período-base seguinte aumenta o lucro tributável do
exercício social de correspondência com o consequente aumento do tributo
devido, de sorte que em nada obsta a dedutibilidade dos gastos no período
subsequente.” (acórdão n' 107-05.148, de 15/07/1998 – destaques da
Recorrente)
“EMENTA: IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURÍDICA
INOBSERVÂNCIA QUANTO A PERÍODO-BASE DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA - No
caso de inexatidão quanto à apropriação de despesas, cabe ao fisco recompor os
lucros tributáveis dos períodos-base envolvidos para, somente assim, apurar o
verdadeiro reflexo fiscal, seja redução indevida do lucro real, seja postergação no
pagamento do imposto.” (acórdão n' 101-93.051, de 10/05/2000 – destaques da
Recorrente)
“EMENTA: IRPJ – DESPESA LANÇADA EM PERÍODO POSTERIOR – INEXISTÊNCIA DE
PERDA DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – Não tendo a fiscalização demonstrado
que o autuado, em face da postergação da dedução de despesa, obteve vantagem
em razão de no período de competência da despesa ter apresentado prejuízo, não
há como glosar a dedutibilidade.” (acórdão n' 108-06.230, de 14/09/2000 –
destaques da Recorrente)
“EMENTA: IRPJ – AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO – ADIÇÕES E
EXCLUSÕES
Adições são ajustes obrigatórios que têm por finalidade aumentar imposto.
Exclusões são ajustes facultativos que tem por finalidade diminuir a base de
cálculo do imposto.
Não é ilegal o reconhecimento da despesa relativa a um exercício, antecipado a
outro.
Nenhum prejuízo traz ao Fisco o fato dessa despesa ser apropriada em período
superveniente, por deliberação da própria pessoa jurídica, ou por erro de fato.
Estaria ela postergando despesa e não receita.
Recurso provido.” (acórdão n' 108-06.173, de 14/07/2000 – destaques da
Recorrente)
III.2 - DA INOVAÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA
Não podendo negar a argumentação do Recorrente acima exposta, a r. decisão
recorrida introduziu alegação jamais formulada pela fiscalização, qual seja, a de
que a parcela dos JCP, referente ao ano-base de 2014 e que teve a sua
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
28
distribuição deliberada em 31/12/2014, não seria dedutível naquele período
também por exceder o limite dedutível naquele ano, “verbis”:
“Acrescentou ainda a defendente que, prevalecendo a questão do regime de
competência, o que se admitia apenas para fins de argumentação, quando muito
teria ocorrido então mera postergação de despesa, hipótese em que é pacífica a
jurisprudência no sentido de que é ônus da fiscalização a prova de que dessa
postergação resultou prejuízo ao erário, sob pena de nulidade do lançamento.
Além das limitações impostas pelos atos normativos destacados, a tese da
impugnante não se sustenta porque o excesso de JCP por conta da retificação do
PL em R$ 85 bilhões ocorreu no ano-calendário de 2015 e também no ano-
calendário de 2014, conforme retratado no TVF que integra o processo no
16561.720095/2019-84 (parte reproduzida abaixo), lembrando que essa infração
foi mantida em julgamento formalizado por meio do Acórdão DRJ/BHE no 02-
100.509, de 19/05/2020:
365. A tabela abaixo sumariza o cálculo da glosa do ano-calendário de 2014:

Assim, os JCP relativamente à parcela de R$ 1.508.372.000,00 também seriam
indedutíveis no período de competência a que se referem em razão do excesso de
JCP evidenciado em lançamento anterior, não se cogitando, portanto, de
postergação de despesa.” (fls. 2948/2949 – destaques da Recorrente)
Como se vê, a r. decisão recorrida tomou de empréstimo a fundamentação dos
autos de infração que deram origem ao processo administrativo n'
16561.720095/2019-84, mas que não foi invocada pela fiscalização nos autos
deste processo administrativo para justificar a manutenção da glosa desta
parcela dos JCP calculados sobre os saldos das contas do PL existentes em 2014,
limitando-se a fiscalização a glosar o correspondente valor invocando
exclusivamente a chamada tese do “JCP retroativo”.
Com efeito, constou expressamente do Termo de Verificação Fiscal, “verbis”:
(...)
425. Com base nos patrimônios líquidos acima, chega-se aos valores glosados em
cada ano:

426. A tabela abaixo sumariza o cálculo da glosa do ano-calendário de 2014:
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
29

Como se percebe, o i. Fiscal autuante claramente distingue duas supostas
infrações que teriam sido cometidas pela Recorrente, cada uma com o seu
respectivo valor: (1) a dedução indevida em 2015 de JCP de R$ 1.508.372.000,00
relativos a 2014, em violação ao regime de competência; e (2) a dedução de JCP
acima do máximo permitido quando reduzido do PL-base o valor que a
fiscalização entende que não deveria ter sido registrado na conta AAP (R$
3.435.384.730,80 em 2015 e R$ 3.319.087.115,88 em 2016), sendo que quanto a
este item 2 já se demonstrou acima a improcedência do lançamento.
Assim, certo é que, dado seu caráter inovador, a alegação constante no voto
condutor da r. decisão recorrida não poderia servir de fundamentação para a
manutenção do lançamento, sob pena de ofensa aos arts. 142 e 146 do CTN,
conforme pacífica jurisprudência desse E. Conselho, da qual ora se transcreve
exemplificativamente, “verbis”:
“MOTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Inexistente o motivo de fato indicado para a autuação, o lançamento deve ser
cancelado, não podendo o julgador administrativo mantê-lo por outros
fundamentos que não integraram a acusação inicial.
Recurso Especial da Procuradoria negado.” (acórdão n' 9303-004.377, de
08/11/2016 – destaques da Recorrente)
“LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEORIA DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE.
A desconformidade entre o fato real e o fato descrito na norma individual e
concreta (ato de lançamento) é causa de decretação da improcedência do
lançamento pelo mérito, com base na teoria dos motivos determinantes. É ilegal a
manutenção do lançamento fiscal por fundamento diverso daquele que foi
originalmente invocado, uma vez que sendo o lançamento tributário um ato
administrativo enquadrado na classe dos atos vinculados, os motivos invocados
originalmente são vinculantes para a Administração.” (acórdão n' 3402-003.067,
de 17/05/2016 – destaques da Recorrente)
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
30
“AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício
do lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível,
ainda que se resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A
utilização de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a
apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada
pela autoridade julgadora, configura-se como mudança de critério jurídico, que
somente produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146 do
CTN.
Recurso Especial do Procurador Negado.” (acórdão n' 9303-004.627, de
14/02/2017 – destaques nossos)
Não assiste razão à Recorrente.
A DRJ concordou com a Autoridade Fiscal quanto a inobservância do regime de
competência pela AMBEV para a dedução das despesas de JCP apuradas no ano-calendário 2014
mas deduzidas na apuração do lucro real no ano-calendário 2015.
O entendimento da Autoridade Fiscal não foi conforme o alegado pela AMBEV, i.e,
que teria havido postergação de despesa do ano-calendário 2014 para o ano-calendário 2015. O
que a Autoridade Fiscal afirmou é que a despesa de JCP, por se tratar de despesa financeira, só
poderia ser deduzida no ano-calendário a que referem os seus limites. A Autoridade Fiscal,
inclusive apontou as Soluções de Consulta Cosit 329/2014 e Cosit 45/20148, a que estaria
vinculado e que respaldariam seu entendimento. O seguinte excerto do TVF corrobora a
afirmação:
(...)
405. A Tabela 6 mostra que JSCP que competiam a 2014 foram deduzidos em
2015.
Os juros sobre o capital próprio, entretanto, como qualquer despesa, sujeitam-se
ao regime de competência, por isso as regras contábeis não admitem que uma
despesa seja deduzida fora do exercício a que compete.
406. A IN SRF 11/96, no caput do seu art. 29, assim já dispunha:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualmente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio liquido e limitados a variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. (grifo não é do original)
407. O art. 30 da mesma instrução normativa fala explicitamente que os juros
sobre o capital próprio são despesas financeiras. E assim devem ser vistos no
âmbito tributário, inclusive porque a Lei 9.249/95, que introduziu a figura dos
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
31
juros sobre o capital próprio, e uma lei tributaria. Seria admissível que a despesa
financeira de exercício anterior fosse deduzida em outro período, em flagrante
descumprimento ao regime de competência, base para a apuração do lucro
liquido obtido pelas regras contábeis, lucro liquido que serve de partida para a
apuração do lucro real?
408. Na mesma linha seguiu a IN SRF 41/98:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigivel,
representativa de direito de credito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
409. Despesa registrada, escrituração contábil, passivo exigível são expressões
que, no âmbito contábil (será que ha outro âmbito que não o contábil em que a
expressão “escrituração contábil” possa ser utilizado?) e, portanto, também no
âmbito tributário para as pessoas jurídicas que apuram pela modalidade do lucro
real, não fazem sentido sem que o regime de competência seja aplicável a todas
as receitas e despesas.
410. A ementa da Solução de Consulta COSIT 329, de novembro de 2014, e
suficiente para dirimir qualquer duvida quanto a impossibilidade de
reconhecimento de JSCP de períodos anteriores:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ EMENTA: JUROS
REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LIQUIDO. EXERCÍCIOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, e vedada a dedução de juros, a titulo de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referencia contas do
patrimônio liquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 6.404, de 1976, art. 177; Lei no 9.249, de 1995, art.
9o; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1o, e 347; e Instrução
Normativa SRF no 11, de 1996, arts. 29 e 30.
411. E preciso lembrar que a Solução de Consulta COSIT 329/14 possui efeito
vinculante por forçaa da IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013, que assim
dispõe:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergêcia, a partir da data de
sua publicação tem efeito vinculante no ambito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
32
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redacao
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
412. A Solução de Consulta COSIT 45, de marco de 2018, traz na ementa o
seguinte trecho sobre o momento da dedutibilidade dos JSCP:
MOMENTO DA DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-
calendário a que se referem os seus limites, sendo, portanto, vedada a
possibilidade de dedução relativa a períodos anteriores.
413. A Solução de Consulta COSIT 45/18 esta vinculada, como expresso na sua
ementa, a Solução de Consulta COSIT 329, de novembro de 2014. Nem a redação
nem a interpretação do caput do art. 9o da Lei 9.249/95 sofreram quaisquer
alterações ao longo de todos esses anos.
414. O argumento de que o art. 9o, § 1o, da Lei 9.249/95 não estabelece um limite
temporal esta fora do contexto interpretativo que a questão requer. A dedução
dos juros sobre o capital próprio e uma prerrogativa que a pessoa jurídica poderá
utilizar ou não, como expresso no caput do referido artigo.
415. Em se tratando de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em
razão das disposições do art. 6o do Decreto-lei 1.598/77, a adoção do regime de
competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as
exceções constarem de forma expressa em disposição de lei.
416. A dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio não se subordina, contudo,
exclusivamente ao regime de competêcia, pois a norma tributaria impõe-lhes
ainda limites objetivos para que sejam deduzidos.
417. Se a pessoa jurídica não deseja ou não pode se utilizar – por ter extrapolado
os limites impostos para distribui-los – da prerrogativa legal de deduzir no período
a que competem os juros sobre o capital próprio, a distribuição, quando realizada,
será a a titulo de dividendos, e não de juros sobre o capital próprio.
418. Os juros sobre capital proprio do periodo de referencia devem ser
estipulados no momento da proposta de destinacao do lucro, assim disciplinada
pela Lei 6.404/76.
E certo que a dedução fiscal dos JSCP somente e admitida no momento em que
formalizada a obrigação de paga-los em favor dos sócios. Contudo, a constituição
da obrigação a pagar os JSCP somente e possível enquanto a sociedade tem o
direito de destacar do resultado do exercício a parcela que corresponderia a
remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos no período de
tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os lucros e
integralmente destinados ao patrimônio liquido da entidade, a opção não mais
pode ser exercida.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
33
419. Assim, os JSCP de competência 2014 deliberados na reunião do conselho de
31/12/2014 para serem pagos em janeiro de 2015 não podem ser deduzidos no
ano-calendário de 2015. A fiscalizada abriu mão de deduzir em 2014 os JSCP do
período por ter deliberado distribui-los em exercício a que não competiam (2015).
Portanto, a Autoridade Fiscal autuante em nenhum momento cogitou de
caracterizar o lançamento como “postergação de despesa”, como quer fazer crer a AMBEV, mas
que os JCP apurados no ano-calendário 2014 só poderiam ser deduzidos na apuração do IRPJ do
ano-calendário 2014, e que assim não o fazendo, abriu mão de um direito, não podendo ser
deduzido na apuração do lucro real do ano-calendário 2015.
Conclui-se, portanto, que não há nulidade no lançamento em razão de suposta falta
de comprovação de postergação de despesa e de prejuízo ao Fisco na apuração do lucro real.
Ressalte-se que não estamos, por enquanto, a discutir o mérito da questão, mas analisando a
arguição de nulidade do lançamento
Em relação à nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na
fundamentação para a manutenção do lançamento também há de ser rejeitada.
A DRJ não fundamentou a sua decisão em argumento não utilizado pela
Fiscalização, como alega a AMBEV. O que a DRJ afirmou, em obter dictum, é que mesmo que se
considerasse válida a tese da AMBEV, i.e, que seria possível a dedução de despesa de JCP na
apuração do lucro real no ano-calendário de 2015, a partir de valores apurados de acordo com o
Patrimônio Líquido do ano-calendário 2014, o valor apurado do JCP calculado teria sido em
excesso, uma vez que o PL do ano-calendário 2014 também teria sido “inflado” indevidamente, de
modo também haveria excesso de despesa de JCP. Confira-se:
Acrescentou ainda a defendente que, prevalecendo a questão do regime de
competência, o que se admitia apenas para fins de argumentação, quando muito
teria ocorrido então mera postergação de despesa, hipótese em que é pacífica a
jurisprudência no sentido de que é ônus da fiscalização a prova de que dessa
postergação resultou prejuízo ao erário, sob pena de nulidade do lançamento.
Além das limitações impostas pelos atos normativos destacados, a tese da
impugnante não se sustenta porque o excesso de JCP por conta da retificação do
PL em R$ 85 bilhões ocorreu no ano-calendário de 2015 e também no ano-
calendário de 2014, conforme retratado no TVF que integra o processo n£'
16561.720095/2019-84 (parte reproduzida abaixo), lembrando que essa infração
foi mantida em julgamento formalizado por meio do Acórdão DRJ/13HE n£' 02-
100.509, de 19/05/2020: (grifei)

Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
34
Assim, os JCP relativamente à parcela de R$ 1.508.372.000,00 também seriam
indedutíveis no período de competência a que se referem em razão do excesso de
JCP evidenciado em lançamento anterior, não se cogitando portanto de
postergação de despesa.
Entendo, portanto, que a arguição de nulidade da decisão de 1a instância dever ser
rejeitada.
Reitera-se, novamente que, por enquanto analisamos apenas a preliminar de nulidade, o
mérito quanto a dedutibilidade da despesa de JCP apurada no ano-calendário 2014 e deduzida no ano-
calendário 2015 será analisada mais à frente.
2. Mérito
2.1 Das questões societárias
2.1.1 Incorporação de ações dos não controladores
A Autoridade Fiscal dedicou uma longa parte do Auto de Infração sobre os atos
societários, com a intenção de provar que o “ágio” reconhecido na incorporação de ações da
Companhia de Bebidas de posse da FAHZ e dos minoritários fora indevida, por tratar-se de ágio
gerado internamente, entre sócios de um mesmo conglomerado econômico. A Autoridade Fiscal
questionou a abstenção dos controladores na votação da AGE que decidiu sobre a incorporação
das ações da Companhia de Bebidas de propriedade da FAHZ e dos minoritários, entendendo que
sua abstenção não seria suficiente para caracterizar que a incorporação fora realizada entre partes
independentes, de modo que o “ágio” apurado teria sido ágio interno:
O conjunto de atos societários foi concebido para dar a falsa impressão de que
poderia existir um conflito de interesses entre controladores e acionistas
minoritários.
Alegando um conflito “em tese”, os controladores se abstiveram de votar na AGE
em que se deliberou pela aprovação da incorporação de ações, deixando a
decisão (apenas na aparência) nas mãos de preferencialistas e ordinaristas
minoritários (estes com apenas 8,9% das ações ON) que nunca tiveram poder
político na Companhia de Bebidas e que continuaram sem poder algum como
ordinaristas minoritários na AMBEV S.A. Pela importância de que se revestiu a
estruturação, é inconcebível e inverossímil que uma decisão tão estratégica
ficasse a cargo de acionistas minoritários.
Para não incorrer no alegado conflito de interesses, os controladores se
abstiveram de votar na AGE deliberativa da incorporação de ações, momento em
que o ágio de R$ 85 bilhões foi reconhecido. A ideia era dar a impressão de que a
incorporação de ações foi uma operação com características de arm’s length, ou
seja, feita segundo parâmetros de mercado, entre partes independentes. Com a
“decisão” tomada apenas pelos minoritários, a aprovação da operação significaria
que ela teria sido feita em condições normais de mercado, do contrário haveria de
ser rejeitada pelos minoritários. A alegação de conflito de interesses entre
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
35
controladores e minoritários, portanto, foi fundamental e permeou toda a
formalização dos atos.
O conflito de interesses, contudo, nunca existiu, a não ser para simular uma
situação irreal e falsa. Não existe conflito de interesses nas hipóteses de
incorporação e de incorporação de ações de sociedades sob controle comum.
Controladores e minoritários estavam plenamente conscientes disso, pois, em
decisão da CVM em que a reclamada era a própria Companhia de Bebidas, tal
entendimento foi manifestado unanimemente pelos diretores da autarquia em
decisão que beneficiou a Companhia de Bebidas na maior restruturação então
feita no Brasil (2004). A ora analisada decisão de incorporar as ações da
Companhia de Bebidas pela AMBEV S.A. cabia aos controladores e só a eles, por
se tratar de sociedades sob controle comum, não apenas por conta do princípio
majoritário – fundamental na organização da sociedade por ações –, mas também
pela importância estratégica de que a decisão de restruturação se revestia.
A impugnação (DOC 68) apresentada contra a autuação relativa ao ano-calendário
de 2014 (PAF 16561.720095/2019-84) trouxe o caso Tractebel, de 2010, como
argumento principal para desqualificar a acusação de que não houve conflito de
interesses. Segundo os advogados contratados para fazer a defesa do auto de
2014, “Por se tratar de premissa que norteou toda a construção cerebrina do i.
Fiscal autuante, é importante esclarecer que as lições doutrinárias e as
manifestações da
A DRJ, concordou com a Fiscalização, que não havia conflito de interesses a justificar
o absenteísmo dos controladores na AGE que deliberou sobre a incorporação de ações, pelo fato
da incorporação de ações ter sido realizada entre empresas do mesmo grupo e sob o mesmo
controle acionário. Mas, mesmo que se considerasse existente o conflito de interesse entre
acionistas controladores e minoritários, no entendimento da DRJ, o “ágio” apurado seria
caracterizado como interno, pelo fato de ter sido realizado entre empresas que fazem parte do
mesmo grupo econômico e sob o mesmo controle, o que impossibilitaria o seu aproveitamento
para fins fiscais. Confira-se:
O procedimento adotado, descrito em detalhes no TVF, indicou que a deliberação
dos minoritários, sem a participação formal dos controladores, objetivou dar ao
ágio interno de R$ 85 bilhões uma aparência de legitimidade que ele não possui,
seguindo uma pauta definida pelos controladores, representativa de uma decisão
previamente estabelecida.
Objetivamente, não havia conflito de interesses para justificar o absenteísmo dos
controladores na decisão final, seja porque a incorporação de ações, em todos os
seus meandros, foi conduzida pelos controladores, lhes sendo conveniente sob o
ponto de vista tributário (produzindo um aumento injustificável do JCP), como
também proveitosa era para os minoritários, seja porque o procedimento era
nitidamente inadequado, em razão das disposições do art. 264 da Lei no 6.404, de
1976, e do Parecer de Orientação CVM no 35/2008, que garantem a proteção do
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
36
acionista não-controlador no caso de incorporação de ações de companhia
controlada, independentemente do estabelecimento de conflito de interesses
potencial ou efetivo tratado no art. 115 da mesma lei.
Nesse sentido, vale destacar também o registro feito no Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ações, elaborado pela Fipecafi (Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), edição 2010, na parte dedicada à
combinação de negócios:“a extensão da participação de não controladores em
cada entidade da combinação, antes ou depois da combinação de negócios, não é
relevante comum...”. para determinar se a combinação envolve entidades sob
controle
Da mesma forma, ainda que o conflito de interesses tivesse sido estabelecido de
fato, não se vê como tal situação descaracterize a natureza da operação de
incorporação de ações da Companhia de Bebidas pela AMBEV S.A., ambas
pertencentes ao mesmo grupo e sob o mesmo controle acionário. (grifei)
Ou seja, a despeito da existência de conflito de interesses (que não ocorreu no
caso concreto), o ágio continuaria tendo sido gerado internamente, sem
substância econômica a justificar sua existência, o que obsta seu aproveitamento
para fins fiscais, conforme ficará evidenciado em maiores detalhes adiante
Por seu turno, a AMBEV esclarece que o “ágio” reconhecido não foi gerado na
combinação de negócios, que, se fosse o caso, se sujeitaria ao que prescreve o Pronunciamento
Técnico CPC 15, mas o “ágio” teria sido reconhecido em transação de capital com minoritários não
integrantes do grupo de controle, e que estaria sujeita às disposições do Pronunciamento Técnico
CPC 36 e às orientações do ICPC 09:
II.1 – CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS –
TRANSAÇÕES
COM
MINORITÁRIOS
NÃO
PERTENCENTES
AO
MESMO
CONGLOMERADO - INOCORRÊNCIA DE ÁGIO INTERNO
Grande parte dos equívocos do i. Fiscal no TVF decorre de uma análise
assistemática da natureza das operações societárias em discussão, especialmente
da incorporação de ações (Passo 2 da reestruturação implementada em 2013 pelo
Grupo AMBEV) – considerada como operação dentro do Grupo AMBEV, apesar de
ser incontroverso nos autos que a operação teve como contraparte os acionistas
minoritários da Cia de Bebidas, não sujeitos ao controle do Grupo AMBEV.
De fato, no TVF, a formulação do argumento de ágio interno da fiscalização parte
do CPC 15 que, de acordo com o i. Fiscal, seria a única norma contábil que admite
a contabilização de ágio, que só poderia ser concebido como ágio por
rentabilidade futura (goodwill) e, desse modo, só poderia existir no âmbito de
uma combinação de negócios tal qual definida no CPC 15 (isto é, em operação
realizada entre partes independentes na qual há alienação do controle econômico
de um negócio).
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
37
Uma vez que a incorporação de ações em discussão não se qualifica como
combinação de negócios nos termos do CPC 15, entendeu o i. Fiscal que o valor de
R$85bilhões (resultante da diferença entre o valor do aumento de capital de
R$97bilhões e o valor do investimento adquirido de aprox. R$12bi) não poderia
ser registrado na contabilidade da Recorrente.
Ocorre que referida conclusão é logo infirmada pela análise do CPC 36 e da ICPC
09, sendo que esta última não apenas a reconhece, mas determina que tal
diferença seja registrada no patrimônio líquido da entidade adquirente, como a
Recorrente efetivamente a registrou.
Como o Professor Dr. Eduardo Flores explica no Parecer Contábil juntado nos
autos (doc. 03), transações envolvendo participações societárias podem ser
classificadas em quatro modalidades, a depender das partes envolvidas (i.e. se as
partes envolvidas estão ou não sujeitas a controle econômico comum) e do objeto
(i.e. se envolvem ou não a troca de controle – econômico ou ao menos jurídico –
da sociedade).
Destaque-se o fluxograma 1 do Parecer:

Na parte relevante para o presente auto, destaca-se a operação indicada pela
letra (D) acima. Na ilustração verifica-se a existência de uma operação que ocorre
entre partes que não estão sob controle comum, mas que não implica troca de
controle econômico. Esta operação é referida como pertencendo a categoria
“transações com minoritários não pertencentes ao mesmo conglomerado
econômico”.
Contudo, o i. Fiscal autuante entende que, pelos padrões IFRS, não há que se falar
em minoritários que não pertencem ao mesmo conglomerado econômico, uma
vez que a participação de minoritários faz parte da visão consolidada do
patrimônio do Grupo – tanto que o CPC 36 determina, em seus itens 22-24, a
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
38
evidenciação da participação de não controladores nas demonstrações financeiras
consolidadas do Grupo econômico.
É neste ponto que o i. Fiscal acusa o suposto desconhecimento dos padrões IFRS
pela Recorrente e pelo Parecerista Professor Dr. Eduardo Flores. Ocorre que, com
a devida vênia, o i. Fiscal é quem comete um grave equívoco.
Uma vez que a r. decisão recorrida aderiu a este argumento bastante equivocado,
a Recorrente solicitou esclarecimentos adicionais ao Professor Dr. Eduardo Flores
sobre o argumento da autuação, os quais foram prestados no anexo Parecer
Complementar (doc. 04). A conclusão não poderia ser outra:
Em razão de o lançamento contábil no patrimônio líquido decorrente da aplicação
das disposições da interpretação ICPC 09 ter afetado conta patrimonial não
elegível ao cálculo dos juros sobre capital próprio (JSCP) e, portanto, não
reduzir sua base de cálculo, a Autoridade Fiscal entende que todos os
lançamentos contábeis foram equivocados.
Considerando, portanto, que o “ágio” reconhecido não foi decorrente de
combinação de negócios, mas de transação de capital entre a AMBEV com acionistas minoritários
como afirma a Recorrente, ao qual não se aplicam as determinações do Pronunciamento Técnico
CPC-15. E, ainda, considerando que o entendimento da DRJ, que mesmo que as transações
societárias tenham ocorrido entre partes independentes, pelo fato das operações terem sido
realizadas entre empresas do mesmo conglomerado e sob controle comum, configuraria ágio
gerado internamente, impossibilitando o seu aproveitamento para fins fiscais, deixa-se de apreciar
as questões societárias quanto a conflito de interesse e independência dos acionistas minoritários,
por não serem questões que interfiram na análise do “ágio” reconhecido pela AMBEV.
Há que se ressaltar que, não obstante o entendimento acima consignado, serão
analisados os efeitos tributários decorrentes das transações de capital entre o sócios.
2.1.2 Da avaliação a valor de mercado
Em 17 de junho de 2013, a AMBEV incorporou as ações da Companhia de Bebidas
que a IIBV e a Ambrew possuíam. Tal transação foi denominada pela AMBEV como “contribuição”
e as ações foram avaliadas e integralizadas pelo custo precedente, ou seja, pelo valor contábil.
Logo em seguida, em 30 de julho de 2013, a AMBEV incorporou as ações da
Companhia de Bebidas que estavam em mãos da FAHZ e dos minoritários. A FAHZ e os acionistas
minoritários da Companhia de Bebidas receberam em troca ações da AMBEV.
Para fins de relação de substituição de ações, a AMBEV contratou uma empresa de
consultoria para avaliar o Patrimônio Líquido da Companhia de Bebidas e da AMBEV, cujo Laudo
de Avaliação foi levado à deliberação da AGE para aprovação da incorporação.
É esta AGE, que teve a participação dos controladores, mas que se abstiveram de
votar, que a Autoridade Fiscal acusa que o seu real objetivo fora “dissimular” a real vontade dos
controladores. Como já salientado acima no voto, não cabe discutir os eventos societários tais
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
39
como realizados, posto não ser questão de competência do CARF, mas cabe sim discutir seus
reflexos tributários. A AMBEV procedeu ao que determina o art. 264 da Leis das SA:
Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a
justificação, apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além
das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de
substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base
no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada,
avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a
preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de
Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. (grifei)
Vê-se, portanto, que do ponto de vista societário a AMBEV cumpriu o que
determina a legislação societária, e por isso entendo que não há que se falar em simulação do ato
de incorporação de ações dos minoritários.
A questão controversa, entretanto, é que as ações da FAHZ e dos minoritários
foram incorporados no patrimônio líquido da AMBEV pelo seu valor de mercado, o que levou ao
aumento do patrimônio líquido questionado pela Autoridade Fiscal.
A Autoridade Fiscal consigna no TVF que os valores apurados para fins de
substituição de ações no processo de incorporação de ações realizadas entre entidades sob
controle comum realizadas a valor de mercado, não poderia ser utilizado para contabilização da
operação, e que ao proceder dessa forma, a AMBEV teria agido de má-fé para obter uma
vantagem ilícita, eis que teria alterado sua política contábil (por abandonar o método do custo
precedente):
Relação de Substituição a valor de mercado
273. É de fundamental importância diferenciar o tratamento contábil dispensado
a uma transação entre sócios sob controle comum – em que ativos e passivos
devem ser reconhecidos sem que haja alteração nos valores registrados dos ativos
e passivos considerados nem, por conseguinte, reconhecimento de goodwill –
com os valores considerados para fins da relação de substituição de ações.
274. O Manual de Contabilidade Societária, 3. ed., capítulo 26 (“Combinação de
Negócios, Fusão, Incorporação e Cisão”), tópico 26.4.8 (“Relação de substituição a
valor de mercado”), traz as seguintes considerações:
Como visto até aqui, as operações de fusão, cisão e incorporação, quando não
envolvem a mudança de controle acionário, devem ser reconhecidas
contabilmente sem que haja alteração nos valores registrados dos ativos e
passivos considerados. Por outro lado, quando há mudança de controle acionário,
tecnicamente, e em linha com as melhores práticas internacionais, os ativos e os
passivos envolvidos devem apresentar uma nova base de avaliação, de tal modo a
refletirem a nova realidade econômica consumada. Tal procedimento, felizmente,
passou a ser adotado no Brasil com a aprovação do Pronunciamento Técnico CPC
15 (R1) – Combinação de Negócios, que é basicamente uma tradução da norma
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
40
internacional IFRS 3 – Business Combinations, do IASB. Esse assunto será tratado
no item 26.5.
Uma importante consideração deve ser tecida com relação às operações de fusão,
cisão e incorporação que não envolvem alteração de controle acionário, quando
são ultimadas sob controle comum. Tecnicamente, para efeito contábil, conforme
já ressaltado, os ativos e os passivos envolvidos não devem ser objeto de nova
base de avaliação.
Entretanto, quando numa companhia aberta há acionistas não controladores nas
sociedades que são objeto das operações, para efeito de relações de substituição
das ações deve ser levada a efeito uma avaliação a mercado, ou por outro critério
aceito pela CVM, ainda que esta não sirva como parâmetro para as trocas, ainda
que não conste no protocolo da operação, devendo ficar consignada, contudo, no
instrumento de justificação.
Essa salvaguarda, uma avaliação comparativa, conferida pelo legislador societário
aos acionistas não controladores, está insculpida no art. 264 da Lei n' 6.404/76,
com nova redação dada pela Lei n' 10.303/01. Caso a relação de substituição
utilizada na operação, constante do protocolo, seja menos vantajosa do que a que
seria obtida a valor de mercado, ou por outro critério aceito pela CVM, os
acionistas dissidentes poderão optar por um valor de reembolso diferente do
proposto pelo controlador e se retirar da sociedade.
A consequência do dispositivo legal comentado no parágrafo precedente é que,
em termos práticos, nas combinações envolvendo entidades sob controle comum,
sempre existirão dois laudos de avaliação: um para efeito de registro contábil da
operação, em que ativos e passivos são avaliados aos seus valores de livros; outro
para efeito do cálculo das relações de substituição de ações, em que ativos e
passivos e o negócio como um todo são avaliados em outra base (valor justo).
275. A transcrição acima alerta que não há que se confundir contabilização com
relação de substituição. Operações de fusão, cisão e incorporação realizadas entre
entidades sob controle comum, sem que, portanto, haja alteração de controle,
são explicitamente excluídas do âmbito do CPC 15 e não podem resultar no
reconhecimento de ágio. Por outro lado, os não controladores da Companhia de
Bebidas deveriam ser contemplados, como de fato foram, com uma relação de
substituição de ações calculada levando-se em conta o valor de mercado das
companhias envolvidas. Caso a relação de substituição utilizada na operação se
mostrasse desvantajosa comparativamente a outra obtida por um valor de
mercado ou por outro critério aceito pela CVM, os acionistas dissidentes
poderiam optar por um valor de reembolso diferente do proposto pelo
controlador e se retirar da sociedade.
276. No entanto, a fiscalizada contabilizou as ações incorporadas por um valor
econômico, e não pelo valor de livros, o que, no caso, significaria contabilizar
(pelo valor dos livros) segundo a prática do custo precedente. Não se trata de
erro, mas de má-fé. A consciente alegação falsa de que haveria conflito de
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
41
interesses (dolosamente fundamentada no art. 115 da Lei das S..A., inaplicável ao
presente caso), o descumprimento do acordo de acionistas com vistas a obter tão
somente uma vantagem tributária ilícita, a não aplicabilidade do CPC 15 – cuja
consequência direta é a impossibilidade de reconhecimento de um goodwill
legítimo –, e a evidente intenção dolosa em reconhecer um ativo inexistente de
acordo com os CPCs e a doutrina contábil não são, contudo, as únicas provas
(ainda que já se possa considerá-las suficientes) para caracterizar o evidente
intuito de fraudar o Fisco.
A DRJ manteve o entendimento da Fiscalização, afirmando que a avaliação a
mercado para fins de substituição de ações não deveria ter reflexos no registro contábil da
operação, de modo que o “ágio” não poderia ter reflexos na apuração do JCP:
Verifica-se que, nas incorporações de sociedades sob controle comum que não
envolvam alteração de controle acionário (como no caso em comento), uma
avaliação a mercado dos ativos e passivos visa essencialmente à proteção dos
direitos dos não-controladores no que tange a aspectos pertinentes à relação de
troca na substituição de ações, em estrita observância às disposições do art. 264
da Lei no 6.404, de 1976, entretanto, a avaliação feita para esse fim não deve
interferir no registro contábil da operação.
Esse entendimento, portanto, está em conformidade com a explanação feita pela
autoridade fiscal no TVF, devendo ser rejeitada a forma de contabilização do ágio
interno adotada pela contribuinte, que produziu um indevido e injustificável
aumento dos JCP.
Em sua defesa, a Recorrente alega que a emissão de novas ações da AMBEV que
foram entregues à FAHZ e aos minoritários levou em consideração o valor de mercado das ações
da Companhia de Bebidas que foram incorporadas, e que a incorporação das ações pelo valor de
mercado teria respaldo na legislação tributária, e que poderia ter sido apurado ganho de capital na
incorporação pela diferença no valor atribuído às ações da AMBEV recebidas, como se verifica em
julgados da CSRF. Conclui afirmando que não se poderia ignorar na contabilização da operação de
incorporação os novos valores atribuídos às novas ações, uma vez que a Fiscalização não deixaria
de considerar a tributação do ganho de capital, conforme se verifica no excerto abaixo do recurso
voluntário (realces no original):
(...)
A própria fiscalização reconhece que “na incorporação de ações, as ações da
Companhia de Bebidas foram integralizadas no capital da AMBEV S.A. pelo valor
de mercado” (fl. 1695 – destaques da Recorrente).
Trata-se, pois, de fato incontroverso que a emissão das novas ações entregues aos
acionistas minoritários (exceto Ambrew e IIBV) e preferencialistas tomou por base
o valor econômico das ações da Companhia de Bebidas incorporadas pela
Recorrente.
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
42
Pois bem, ao especular sobre as supostas razões pelas quais os acionistas
controladores conferiram as ações da Companhia de Bebidas ao capital da
Recorrente (passo 1) tomando por base o custo histórico das mesmas, e a
incorporação de ações detidas pelos acionistas minoritários e preferencialistas
(passo 2) terem sido valoradas por seu valor econômico, o i. Fiscal autuante
admite que o critério de avaliação do patrimônio líquido, adotado no cálculo da
relação de substituição de ações, é relevante para fins tributários, conforme se
depreende pelo excerto a seguir transcrito, “verbis”:
“398. O problema não era falta de certeza, como respondido pela FAHZ. Se em 30
de julho de 2013 a AMBEV S.A. incorporasse todas as ações ON e PN da
Companhia de Bebidas detidas por IIBV, Ambrew, FAHZ e mercado, haveria um
enorme custo tributário em fazê-lo pelo valor econômico adotado na transação.
Segundo o laudo da Apsis (Tabela 1), o valor total das ações ON e PN da
Companhia de Bebidas, de acordo com o critério de precificação adotado, era de
cerca de R$ 255 bilhões. Se a AMBEV S.A. “pagasse” esse valor para todos os
acionistas, IIBV e Ambrew teriam que suportar um substancial imposto sobre o
ganho de capital na troca das suas ações da Companhia de Bebidas pelas ações
da AMBEV S.A. (haveria, no caso, uma retenção de 15% sobre o ganho, já que
IIBV e Ambrew não são domiciliadas no Brasil). Decidiram, então, fazer a sua
contribuição antes pelo custo precedente. No caso da FAHZ, a fundação pôde se
dar ao luxo de ter suas ações incorporadas por um valor econômico por um fato
singelo: a fundação é tributariamente imune, por isso não paga o imposto de
renda sobre o ganho de capital por ela auferido.” (fl. 1777 – destaques da
Recorrente)
E não poderia ser diferente. A própria legislação fiscal estabelece a possibilidade
de os acionistas optarem, para fins de aumento de capital mediante conferência
de bens ou direitos, pelo valor do custo histórico ou pelo valor de mercado dos
bens ou direitos conferidos (art. 23 da Lei no 9.249/95). A incorporação de ações,
como reconhece a jurisprudência administrativa, compreende um aumento de
capital na sociedade incorporadora, mediante a conferência das ações
incorporadas pelos acionistas.
E, de fato, a jurisprudência administrativa sempre reconheceu a relevância do
critério de avaliação eleito pelos acionistas na determinação de eventual ganho
de capital em operações envolvendo a incorporação de ações, notadamente nos
casos em que as ações foram avaliadas por seu valor econômico (ou de mercado).
Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que,
para fins de apurar o ganho de capital do acionista, deve ser considerado o valor
atribuído pelos acionistas às novas ações emitidas, no ato da incorporação de
ações.
Nesse sentido, as 1' e 2' Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais vêm
mantendo os lançamentos de ganho de capital lavradas contra acionistas que
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
43
tiveram as suas ações incorporadas por valor superior ao custo, conforme se
verifica pela análise das ementas a seguir transcritas:
“(...) INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembleias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável. (...)”
(acórdão n' 9101-003.356, de 04/04/2018 – destaques da Recorrente)
“INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo
transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro. (...)”
(acórdão n' 9202-005.533, de 27/07/2017 – destaques da Recorrente)
“INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
No bojo da incorporação de ações ocorre alienação da totalidade de ações ou
quotas da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de capital da
pessoa jurídica incorporadora, não havendo que se falar em ausência de
manifestação de vontade. Não é caso de subrogação real e nem de permuta. A
diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na incorporadora
e a participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital
tributável. (...)”
(acórdão n' 9101-002.735, de 04/04/2017 – destaques da Recorrente)
Ora, se de um lado há, na visão da jurisprudência (e também da fiscalização5),
ganho de capital tributável para o acionista que tem sua ação incorporada, e este
ganho deve ser apurado pela diferença entre o valor contábil (no caso de pessoa
jurídica) ou custo de aquisição (pessoa física) e o valor econômico atribuído à
operação, não pode a fiscalização no caso concreto oportunisticamente deixar de
reconhecer a relevância do valor atribuído pelos acionistas às novas ações
emitidas no caso dos autos.
Noutras palavras, a partir do momento em que a RF11 entende que o valor de
emissão das novas ações é relevante para fins de determinar se os acionistas
apuraram ganho de capital em operações de incorporação de ações, até por uma
questão de coerência não poderia agora simplesmente desconsiderar o critério de
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
44
avaliação utilizado para determinar a relação de substituição das ações, seja qual
for o motivo pelo qual decidiram os acionistas adotar o critério eleito.
Neste sentido, a contabilidade (e a fiscalização) não poderiam ignorar o valor
atribuído pelos acionistas às novas ações emitidas em razão da incorporação de
ações e registrar o aumento de capital nas contas de capital em valor distinto
daquele efetivamente praticado, sendo evidente que jamais aceitaria a
fiscalização que expediente nesse sentido fosse adotado por um contribuinte para
escapar à tributação do ganho de capital.
Sendo assim, tendo sido efetivamente realizada a valor de mercado a
incorporação de ações e o aumento de capital correspondente, daí decorrendo no
entendimento da RF11 e do próprio fiscal autuante um ganho de capital para os
detentores das ações incorporadas, torna-se na realidade irrelevante saber se
existia ou não no caso um conflito de interesses que justificasse o absenteísmo
dos controladores, restringindo-se a discussão à análise do acerto dos registros
contábeis realizados – regidos sobretudo pela ICPC 09, a qual regula e determina
o registro da diferença entre o valor de mercado (valor justo das ações emitidas) e
o valor patrimonial do investimento recebido no patrimônio líquido, tal como fez
a Recorrente, (vide item II do presente recurso).
Ratificando o já exposto anteriormente, entendo que não cabe ao contencioso
administrativo fiscal analisar as questões societárias envolvidas nos procedimento adotados pela
AMBEV, mas cabe sim avaliar seus reflexos tributários.
Nesse caso, o reflexo tributário decorre da forma e dos valores como foi
contabilizada a incorporação das ações da Companhia de Bebidas.
Entendo que a questão da eventual apuração do ganho de capital devido pelos
acionistas em face da diferença entre o valor das ações que eles detinham da Companhia de
Bebidas e o valor atribuído das ações por ele recebidas da AMBEV não interfere na contabilização
das ações incorporadas pela AMBEV.
É que para fins de contabilização de ações pela controladora (AMBEV), na
incorporação de ações de controlada detidas por terceiros, o valor das ações deve ser baseada no
valor contábil das ações incorporadas. Assim, nos processos de incorporação devem ser
elaborados dois laudos: (1) para fins de substituição de ações e (2) para fins de contabilização da
incorporação. O laudo para fins e substituição dever ser elaborado com a avaliação do patrimônio
liquido da controladora e da controlada a valores de mercado. O laudo para fins de contabilização
deve usar o valor de livros (custo precedente). Este é o entendimento da doutrina contábil,
conforme o trecho abaixo reproduzido do Manual de Contabilidade Societária 2 (grifos
acrescentados):

2 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade
Societária. Aplicável a todas as Sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010.
p.413.
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
45
24.4.8 Relação de substituição a valor de mercado
24.4.8.1 Introdução
Como visto até aqui, as operações de fusão, cisão e incorporação, quando não
envolvem a mudança de controle acionário, devem ser reconhecidas
contabilmente, sem que haja alteração nos valores registrados dos ativos e
passivos considerados. Por outro lado, quando há mudança de controle acionário,
tecnicamente, e em linhas com as melhores práticas internacionais, os ativos e
passivos envolvidos devem apresentar umas nova base de avaliação, de tal modo
a refletirem a nova realidade econômica consumada. Tal procedimento,
felizmente, passou a ser adotado no Brasil com a aprovação do Pronunciamento
Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios, que é basicamente uma tradução da
norma internacional IFRS 3 – Business Combination, do IASB. Esse assunto serpa
tratado no tópico 24.5
Adicionalmente, em se tratando dos valores a serem considerados para efeito de
relação de substituição de ações, é imperativo trabalhar com os valores de
negociação dos patrimônios líquidos das sociedades envolvidas na operações de
fusão, cisão e incorporação, independentemente de haver ou não uma mudança
de controle. Esses valores de negociação podem ser os valores de mercado,
valores econômicos com base em valor presente de fluxos de caixa projetados,
etc. Tal medida visa evitar que sejam causados prejuízos aos sócios de ditas
sociedades (controladores e não controladores).
Uma importante consideração deve ser tecida com relação às operações de fusão,
cisão e incorporação que não envolvem alteração de controle acionário, quando
são ultimadas sob controle comum. Tecnicamente, para efeito contábil, conforme
já ressaltado, os ativos e passivos envolvidos não devem ser objetos de nova
base de avaliação. Entretanto, quando numa companhia aberta há acionistas não
controladores nas sociedades que são objeto das operações, para efeito de
relações de substituição das ações deve ser levada a efeito uma avaliação a
mercado, ou por outro critério aceito pela CVM, ainda que esta não sirva como
parâmetro para as trocas, ainda que não conste no protocolo da operação,
devendo ficar consignada, contudo no instrumento de justificação.
Essa salvaguarda, uma avaliação comparativa, conferida pelo legislador societário
aos acionistas não controladores, está insculpida no art. 264 da Lei n° 6.404/76,
com nova redação dada pela Lei n° 10.303/01. Caso a relação de substituição
utilizada na operação, constante do protocolo seja menos vantajosa do que a que
seria obtida a valor de mercado, ou por outro critério aceito pela CVM, os
acionistas dissidentes poderão optar por um valor de reembolso diferente do
proposto pelo controlador e se retirar da sociedade.
A consequência do dispositivo legal comentado no parágrafo precedente é que,
em, termos práticos, nas combinações envolvendo entidades sob controle
comum, sempre existirão dois laudos de avaliação: um para efeito de registro
contábil da operação, em que ativos e passivos são avaliados aos seus valores de
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
46
livro; outro para efeito de cálculo das relações de substituição de ações, em que
ativos e passivos são avaliados em outra base.
Vê-se, portanto, que por se tratar de operação societária que ocorre sem mudança
de controle, e por envolver empresas sob controle comum, não poderia haver (re)avaliação de
ativos e passivos.
Ao contabilizar a operação de incorporação de ações a valor justo a AMBEV
cometeu dois graves erros contábeis/fiscais: (i) alterou a política contábil, ao incorporar as ações
dos não controladores a valores de mercado, quando tinha incorporado as ações dos
controladores IIBV e Ambrew ao custo precedente; e (ii) contabilizou as ações incorporadas da
FAHZ e dos acionistas não controladores a preço de mercado.
A AMBEV afirma que contabilmente a Interpretação ICPC 09 do Comitê de
Pronunciamentos contábeis determinaria o registro contábil da diferença entre o valor contábil e
o valor de mercado no Patrimônio Líquido:
• O que se vê, portanto, é que o i. Fiscal autuante pretende fazer crer: (i) que a
incorporação de ações não poderia ter sido realizada a valor de mercado; e (ii)
que a Recorrente não poderia registrar a diferença (ágio) apurada nesta operação;
• Contudo, a premissa (ou cortina de fumaça) “(i)” não encontra qualquer base na
legislação, nos precedentes da RFB e na jurisprudência administrativa consolidada
acerca de operações de incorporação de ações, segundo a qual tais operações
podem ser realizadas a valor de mercado, devendo-se inclusive observar os
impactos tributários delas decorrentes (e.g. ganho de capital), e a premissa “(ii)” é
superada pelas disposições da Interpretação CPC 09 (“ICPC 09”), que não apenas
autoriza, mas determina o registro da diferença (ágio) em questão no PL.
• Portanto, uma vez afastada a “cortina de fumaça”, verifica-se que a
incorporação de ações poderia ser realizada a valor de mercado e que a ICPC 09
determina o registro contábil da diferença deste valor para o valor contábil do
investimento adquirido no patrimônio líquido. Como já ressaltado, o que
verdadeiramente se discute nestes autos é a adequação do lançamento contábil
da diferença pela Recorrente em conta de ajustes de avaliação patrimonial
(“AAP”), conta essa não abrangida pelo § 8o do art. 9o da Lei no 9.249/95, com
redação da Lei no 12.973/14.
• Nada obstante seja esta a real controvérsia, a Recorrente demonstrou também
a total insubsistência dos fundamentos que geraram a confusão de conceitos que
tanto dificulta a compreensão do caso e também a correção do lançamento da
diferença (ágio) em conta de AAP, ou ao menos a impossibilidade de que tal
diferença fosse lançada em quaisquer das contas enumeradas de forma
exaustiva no § 8o do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Analisaremos a afirmação da AMBEV em relação à justificativa de contabilização da
incorporação com fundamentação no ICPC 09 mais adiante.
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
47
Quanto à possibilidade de incorporação das ações a valor de mercado para fins
tributários, a AMBEV alega que a Lei n° 9.249/95 possibilita a conferência de bens ou direitos na
integralização de capital pelo valor histórico ou pelo valor de mercado, e que a jurisprudência
administrativa teria reconhecido essa possibilidade com a apuração do ganho de capital:
E não poderia ser diferente. A própria legislação fiscal estabelece a possibilidade
de os acionistas optarem, para fins de aumento de capital mediante conferência
de bens ou direitos, pelo valor do custo histórico ou pelo valor de mercado dos
bens ou direitos conferidos (art. 23 da Lei no 9.249/95). A incorporação de ações,
como reconhece a jurisprudência administrativa, compreende um aumento de
capital na sociedade incorporadora, mediante a conferência das ações
incorporadas pelos acionistas.
E, de fato, a jurisprudência administrativa sempre reconheceu a relevância do
critério de avaliação eleito pelos acionistas na determinação de eventual ganho
de capital em operações envolvendo a incorporação de ações, notadamente nos
casos em que as ações foram avaliadas por seu valor econômico (ou de mercado).
Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que,
para fins de apurar o ganho de capital do acionista, deve ser considerado o valor
atribuído pelos acionistas às novas ações emitidas, no ato da incorporação de
ações.
De fato, o art. 23 da Lei n° 9.249/95 possibilita a integralização de capital pelas
pessoas físicas com bens ou direitos avaliados a custo histórico (valor com que constam nas suas
declaração do imposto de renda) ou pelo valor de mercado. Neste último caso, a diferença deveria
ser tributada como ganho de capital:
Lei n° .9249/95:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no rt. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
De fato, não há óbice na legislação para que se proceda a conferência de bens ou
direitos na integralização a preços históricos ou de mercado. A atribuição do valor compete aos
agentes envolvidos na negociação, e em se tratando de negociação em condições normais, surge o
preço justo do bem ou direito.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
48
Em decorrência da conferência de ações na integralização, há situações distintas
para serem analisadas: a dos acionistas minoritários que integralizaram as ações da Companhia de
Bebidas que estavam em seu poder em troca de ações da AMBEV e da própria AMBEV na
contabilização das ações recebidas.
No caso dos minoritários, que receberam as ações da AMBEV em troca das ações da
Companhia de Bebidas, não há dúvida de que deveriam oferecer o ganho de capital, caso o valor
com que registrarem as ações recebidas da AMBEV for maior do que o valor que havia sido
registrado da ações da Companhia de Bebidas. O eventual ganho de capital apurado pelos
acionistas minoritários, não tem a ver com a questão aqui discutida.
No caso da AMBEV, o que deve ser analisado é como foi contabilizado o valor dessa
integralização, lembrando que o que deve ser considerado para fins de contabilização é o valor
correspondente ao patrimônio líquido da Companhia de Bebidas a valor de livros, como se verá a
seguir.
Como empresa de capital aberto e como controladora da Companhia de Bebidas, a
AMBEV é obrigada a avaliar o investimento com base no Método de Equivalência Patrimonial –
MEP, definido no art. 248 da Lei n° 6.404/76:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou
em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada; (grifei)
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
49
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
Veja que o valor que deve ser considerado como investimento pela controladora
apurado será mediante a aplicação do percentual de participação da controladora na controlada
sobre o valor do patrimônio líquido da controlada, de acordo com inciso I, do art. 248 da Lei n°
6.404/76.
A legislação tributária acompanhou a lei societária, incorporando a avaliação de
investimento pelo MEP, nos artigos 21 e 22 do Decreto-Lei n° 1.598/77:
Avaliação do Investimento no Balanço
Art. 21. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor
de patrimônio líquido da investida, de acordo com o disposto no art. 248 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da investida levantado na mesma data do
balanço do contribuinte ou até 2 (dois) meses, no máximo, antes dessa data, com
observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos
resultados e da provisão para o imposto sobre a renda;
II - se os critérios contábeis adotados pela investida e pelo contribuinte não forem
uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da investida os
ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da
diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da investida, levantado em data anterior à do balanço
do contribuinte, deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos
extraordinários ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 (dois) meses de que trata o inciso I docaputaplica-se aos
balanços ou balancetes de verificação das sociedades de que a investida participe,
direta ou indiretamente, com investimentos que devam ser avaliados pelo valor
de patrimônio líquido para efeito de determinar o valor de patrimônio líquido da
investida;
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os números
anteriores da porcentagem da participação do contribuinte na investida; e (grifei)
VI - no caso de filiais, sucursais, controladas e coligadas, domiciliadas no exterior,
aplicam-se as normas da legislação correspondente do país de domicílio.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
50
Nos artigos 22 e 23 do Decreto Decreto-Lei n° 1.598/77 são especificados como se
procede aos ajuste do valor do investimento na controladora em decorrência do resultado de das
controladas:
Ajuste do Valor do Investimento e Dividendos
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no
inciso I do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido
determinado de acordo com o disposto no art. 21, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão ser
registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do investimento, e não
influenciarão as contas de resultado.
Contrapartida do Ajuste no Valor do Investimento
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou
redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real.
Parágrafo único. Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da redução dos valores de
que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, derivados de investimentos em
sociedades estrangeiras que não funcionem no País.
Conclui-se , portanto, que o valor que deve ser considerado pela controladora como
investimento na controlada deve ser apurado com base no percentual de participação que a
controladora detêm aplicado sobre o patrimônio líquido da controlada.
Mas como a AMBEV avaliou e contabilizou o investimento? Avaliou o investimento
pelo valor justo das ações da Companhia de Bebidas e não pelo seu patrimônio líquido e procedeu
a um ajuste no saldo do investimento, por meio de conta redutora denominada “provisão de
ágio” e como contrapartida lançou o valor a débito da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial do
patrimônio líquido.
Voltemos agora ao procedimento de incorporação de ações.
Ratificando o que fora já comentado alhures, a operação de incorporação ocorreu
entre empresas sob o mesmo controle, e também por não ter havido mudança de controle não
seria aplicável o CPC 15.
Somente com a mudança de controle é que seria possível alterar a base de
avaliação de ativos e passivos, e o que a AMBEV fez ao contabilizar a incorporação das ações da
Companhia de Bebidas que estavam em mãos da FAHZ e dos acionista minoritários foi uma
reavaliação. E uma reavaliação não dos ativos e passivos da controlada, mas uma reavaliação
das ações da Companhia de Bebidas!
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
51
Ora a reavaliação espontânea de ativos foi proibida no Brasil desde a edição da Lei
n° 11.637/07, que revogou o § 3o do art. 182 da Lei n° 6.404/76. E portanto, a AMBEV não poderia
ter contabilizado a incorporação da maneira como o fez.
Mas, além disso, o que a AMBEV fez não foi contabilizar os ativos líquidos da sua
controlada, mas o valor de mercado das ações da Companhia de Bebidas que estavam com a FAHZ
e os minoritários, o que não tem nenhum respaldo contábil/fiscal!
O que se verifica ao final da contabilização da incorporação de ações é que o saldo
da conta investimento e do patrimônio líquido no balanço individual da AMBEV tem os mesmos
valores que teriam se a contabilização tivesse sido realizado com base nos valores de livros da
Companhia de Bebidas (custo precedente). Isso ocorre porque a AMBEV utilizou como contas
redutoras do valor lançado a valor justo no ativo (subconta “provisão de ágio”) e a conta Ajuste de
Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, onde lançou exatamente o valor do “ágio”.
Por fim, a avaliação a mercado das ações da Companhia de Bebidas que estavam
em mãos da FAHZ e dos minoritários na incorporação pela AMBEV, não alterou a posição
acionária de nenhum dos acionistas, controladores e não controladores, i.e, o percentual de
participação na AMBEV permaneceu exatamente o mesmo percentual que cada um deles detinha
na Companhia de Bebidas. Confira-se:
Participação acionária na Companhia de Bebidas:

Particicipação acionária na AMBEV:

Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
52
Há que se considerar que a AMBEV como empresa que possui controladas, além de
ser obrigada a seguir as orientações da CPC para elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras consolidadas, também a legislação societária exige a elaboração e divulgação de
demonstrações financeiras consolidadas pelo fato da AMBEV ser empresa de capital aberto deve
seguir.
E na consolidação, no balanço consolidado o que se são considerados são os saldos
dos ativos e passivos, do que resulta que o “ágio” deve ser eliminado. O balanço da controladora
tem que estar coerente com o balanço consolidado. E o que fez a AMBEV para ajustar o balanço
individual da controladora? Utilizou a conta retificadora do lançamento do “ágio” (provisão)
exatamente com o valor do “ágio” com a contrapartida na conta AAP do patrimônio líquido.
Como a AMBEV é obrigada a avaliar o investimento em controlada pelo MEP,
utilizou-se do lançamento a crédito da conta redutora de investimento (“provisão de ágio”) com
contrapartida na conta AAP do patrimônio líquido num “contorcionismo” contábil inadmissível
apenas para que os valores do investimento ficasse coerente com o valor do patrimônio líquido
da Companhia de Bebidas.
Portanto, fica evidenciado o erro da AMBEV na contabilização da incorporação das
ações da Companhia de Bebidas que estavam em mãos da FAHZ e dos minoritários a valor de
mercado.
O que se analisará a seguir é o argumento da AMBEV que teria se baseado nos
pronunciamentos técnicos CPC 36 e da orientação ICPC 09 para a contabilização da incorporação
da foram como foi feita.
2.2 Análise Contábil
A Autoridade Fiscal intimou a contribuinte a informar qual Pronunciamento Técnico
seguiu para fazer o reconhecimento do ágio de R$ 85 bilhões, já que a própria contribuinte
afirmara que o CPC 15 seria inaplicável, tendo como resposta que seguiu as orientações do
Pronunciamento Técnico CPC 36 e às orientações do ICPC 09:
240. Se o CPC 15 não era aplicável à incorporação de ações, não poderia haver
reconhecimento de goodwill nem na consolidada nem nas individuais. Assim,
como as consolidadas, as demonstrações individuais devem seguir integralmente
os pronunciamentos contábeis internacionais (e, portanto, os CPCs). A resposta
está abaixo (DOC 49):
RESPOSTA:
Como já explicado durante fiscalização, os lançamento contábeis decorrentes das
operações em discussão foram realizadas de tal forma que, na sua análise
conjunta ( e não isolada) respeitassem não só a vontade soberana da assembleia
de acionista como também as diretrizes eleitas pela Fiscalizada como mais
adequadas para o caso.
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
53
Pois bem, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30/06/2013, os
acionistas da Intimada decidiram que, em razão da incorporação de ações da
Companhia de Bebida das Américas – AMBEV, deveriam ser emitidas
5.967.838.305 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão total de R$ 97.054.801.577,56, dos quais R$ 48.527.400.788,78 deveriam
ser destinados ao capital social e R$ 48.527.400.788,78 à formação de reserva de
capital.
Em atenção à referida determinação da Assembléia Geral, a Intimada contabilizou
R$ 48.527.400.788,78 em seu capital social e R$ 48.527.400.788,78 em reserva de
capital. Esses lançamento totalizaram R$ 97.054.801.577,56, valor que
corresponde ao custo da aquisição de participação societária na Companhia de
Bebida das Américas – AMBEV que decorreu da incorporação de ações.
Referido custo da aquisição de participação societária foi desdobrado em
investimento (avaliado pelo patrimônio líquido) e ágio na aquisição de
participação societária (inclusive conforme determina o art. 20 do Decreto-lei
1.598/77, com redação vigente na data da incorporação de ações). (grifei)
De outro ângulo, como explicado na Nota 18 d.6 das Demonstrações Financeiras
de 2013 da Intimada, tendo em vista que se trata de transação com acionistas,
ainda que com fundamentação econômica e refletindo condições de mercado, as
normas contábeis aplicáveis consideram tais transações como ocorridas no
âmbito de uma entidade contábil.
Deste modo, como também se explicou em referida Nota, tendo em vista as
determinações do Pronunciamento CPC 36 e da Interpretação Técnica ICPC 09, a
Demonstração Financeira Individual da Intimada foi ajustada por meios de
provisão correspondente ao ágio, com contrapartida em conta patrimonial.
A Autoridade Fiscal então questionou como teria sido gerado o “ágio”, já que não
foi decorrente de combinação de negócios conforme regras do CPC 15, e considerando que a
Recorrente teria aplicado o custo precedente como prática contábil na transação de incorporação
de ações da IIBV e da Ambrew, e como não houve mudança do controle e ingresso de nenhum
ativo novo na transação, apenas a incorporação de ações que estavam com os minoritários e a
FAHZ, permanecendo a IIBV, Ambrew e FAHZ como controladores da AMBEV, não haveria,
portanto, justificativa contábil ou econômica para o reconhecimento do ágio de R$ 85 bilhões.
244. O CPC 36 é explícito: “O Pronunciamento (CPC 36) não trata dos requisitos
contábeis para combinação de negócios e seus efeitos sobre a consolidação,
incluindo ágio por expectativa futura (goodwill) resultante de combinação de
negócios”. Como surgiu, afinal, o ágio no ativo da AMBEV S.A.? A resposta não
menciona qual CPC foi utilizado para embasar o ágio reconhecido na incorporação
de ações porque não existe CPC que determine o reconhecimento de um ágio em
transação que não implique mudança de controle. Exatamente por isso, em
transações como a incorporação de ações ocorrida entre sócios do mesmo grupo,
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
54
o custo precedente foi eleito pela AMBEV como a forma mais fidedigna para
representá-las.
245. Antes da incorporação das suas ações, a Companhia de Bebidas era
diretamente controlada por IIBV e Ambrew (Figura 2), que eram controladas pela
ABI (Figura 1), e pela FAHZ, que fazia parte do bloco controlador, como estipulado
no acordo de acionistas. No momento da incorporação de ações, a AMBEV S.A.
controlava diretamente, em conjunto com a FAHZ, a Companhia de Bebidas. A
AMBEV S.A. era controlada por IIBV e Ambrew, ambas controladas pela ABI
(Figura 3). Por fim, AMBEV S.A., sucessora por incorporação da Companhia de
Bebidas, passa a ser controlada por IIBV e Ambrew, ambas controladas pela ABI, e
pela FAHZ, sem mudança do exercício do controle que antes era exercido sobre a
Companhia de Bebidas e que passou a ser exercido sobre a AMBEV S.A.
246. O ágio reconhecido pela AMBEV S.A. no momento da incorporação de ações
da Companhia de Bebidas não teve por trás um fato econômico novo. Os
resultados futuros da Companhia de Bebidas já estavam sob controle da ABI (ver
parágrafo 229 e seguintes). Pouco importa se a Companhia de Bebidas estava sob
controle direto ou indireto dela. Houve tão somente a substituição da Companhia
de Bebidas pela AMBEV S.A., que foi criada para tomar o lugar da Companhia de
Bebidas. Os ativos que estavam na Companhia de Bebidas, com a sua
incorporação, foram parar dentro da AMBEV S.A., concebida justamente para
isso. Com o agravante de que, por não ter havido mudança de controle, nenhum
novo ativo poderia ser reconhecido, muito menos algum ágio.
247. Nem mesmo olhando individualmente para a AMBEV S.A. há uma verdadeira
essência econômica que justifique o reconhecimento contábil do ágio. Não houve
alteração de controle; o que houve foi apenas a migração dos ativos e passivos da
Companhia de Bebidas para a AMBEV S.A., como se viu ao final das operações
societárias que culminaram com a incorporação da Companhia de Bebidas pela
AMBEV S.A. A transação entre AMBEV S.A. e Companhia de Bebidas produziu um
ágio sem substância econômica.
248. Tudo se resumiu à transferência de ativos e passivos de uma sociedade com
dois tipos de ações para outra com apenas um tipo, ambas sob o mesmo controle.
Não há novo controlador sob o qual uma nova base contábil devesse ser aceita,
pois não há uma nova realidade econômica que seria própria de uma mudança de
controle. Os controladores IIBV, Ambrew e FAHZ continuaram controlando os
mesmos ativos e passivos (sem nada mais) na AMBEV S.A., ou seja, não há
nenhuma justificativa contábil ou econômica para o reconhecimento do ágio de
R$ 85 bilhões.
A DRJ corroborou o entendimento da Fiscalização, consignando que, de acordo com
o ICPC 09, nas transações de capital em que a controladora adquire instrumentos patrimoniais
adicionais de controlada que estão em mãos de sócios não controladores (como teria sido o caso
da incorporação de ações da Companhia de Bebidas), caracterizar-se-iam como transações entre a
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
55
entidade e seus sócios e se assemelhariam à operação em que a entidade adquire suas próprias
ações (ações em tesouraria)
Conforme consignado no TVF, no tocante ao registro contábil mencionado na
nota explicativa 18.d(6), a redução do PL a débito da conta ajustes de avaliação
patrimonial não é justificável. Em síntese, a ICPC 09 (R1) afirma que as
negociações subsequentes em que a controladora adquire dos sócios não
controladores novos instrumentos patrimoniais, sem que tenha havido alienação
de controle, como foi o caso da incorporação de ações da Companhia de Bebidas,
devem ser caracterizadas como transações entre a entidade e seus sócios e se
assemelham à operação em que a entidade adquire suas próprias ações, à
semelhança do que ocorre quando a entidade compra as suas próprias ações
(ações em tesouraria).
A Recorrente, primeiramente, esclarece que as transações de capital com acionistas
minoritários em combinação de negócios sob controle comum não foram objeto de norma
internacional de contabilidade (as IFRS), tampouco pelas normas contábeis brasileiras (CPC), e que
utilizou o permissivo contido no CPC 23 e ICPC 09 (item 78) que a autorizariam a aplicar uma
política contábil que resulte na prestação financeira relevante e confiável aos usuários da
contabilidade:
Às transações com minoritários, sejam eles pertencentes ou não pertencentes ao
mesmo conglomerado econômico, podem ser aplicadas as determinações do
Pronunciamento Técnico CPC 18 (“CPC 18”), caso se trate de investimento em
coligada ou controle em conjunto, ou até mesmo do Pronunciamento Técnico CPC
48 (“CPC 48”), caso se trate de aquisição de instrumentos patrimoniais que devam
ser tratados como ativos financeiros.
Já as combinações de negócio sob controle comum não são objeto de norma
internacional (IFRS) ou brasileira (CPC).
Nesse contexto, há diferenças relevantes entre o aumento de capital promovido
pelos acionistas majoritários (Passo 1) e a incorporação de ações dos minoritários
(Passo 2). Como já repisado, a reorganização societária que implicou a unificação
da estrutura acionária da AMBEV se deu em três etapas:
(i) Passo 1: contribuição das ações da Cia de Bebidas detidas pelos acionistas
majoritários para integralização de aumento de capital da Recorrente;
(ii) Passo 2: incorporação de ações pela Recorrente das ações da Cia de Bebidas
detidas pelos acionistas minoritários, a partir do que a Cia de Bebidas se tornou
subsidiária integral da Recorrente; e
(iii) Passo 3: incorporação da Cia de Bebidas pela Recorrente.
No Passo 1 a transação se dá exclusivamente entre partes integrantes do Grupo
AMBEV. As entidades da controladora ABI (Ambrew e IIBV) conferem participação
societária controladora na Cia de Bebidas para integralizar aumento de capital na
Recorrente. Transferem, pois, o controle jurídico da Cia de Bebidas para a
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
56
Recorrente. Dentre as modalidades detalhadas pelo Professor Dr. Eduardo Flores,
o Passo 1 – Aumento de capital se qualifica, como já referido, como combinação
de negócios sob controle comum.
Nesta operação não foi registrado ágio, de modo que não se aplicam aqui as
disposições dos Ofícios Circulares CVM/SNC/SEP 01/2007 e 01/2013, que tratam
apenas da impossibilidade de registrar acréscimos de riqueza em decorrência de
transações sob controle comum.
A par de referida norma, que trata apenas do “ágio interno”, como já referido e
explicado em detalhe no Parecer Contábil, não há disciplina expressa acerca da
contabilização da combinação de negócios sob controle comum nos
pronunciamentos do CPC e, tampouco, nas normas internacionais IFRS. E, como
reconhece o i. Fiscal, nos casos de ausência de norma brasileira que se aplique
especificamente a uma transação, o Pronunciamento Técnico CPC 23 (“CPC 23”) e
o item 78 da ICPC 09 autorizam a administração da entidade a aplicar política
contábil que resulte na prestação de informação financeira relevante e confiável
aos usuários da contabilidade.
A AMBEV alega que pela ausência de normas contábeis brasileiras para
contabilização da transação de capital com os minoritários (combinação de negócios sob controle
comum), bem como nas normas internacionais (IFRS), buscou referência no padrão contábil dos
Estados Unidos da América (USGAAP), verificando que nas normas contábeis americanas consta o
ASC 805, que trata de combinações de negócios, inclusive daquelas que ocorrem sob controle
comum, verificando então que a prática contábil denominada “predecessor value method”
(método do custo precedente) seria aplicável ao presente caso, entendimento que teria sido
corroborado pelo parecerista contratado:
Nesse passo, apesar de não haver Pronunciamento Técnico, Instrução ou
Orientação do CPC sobre a combinação de negócios sob controle comum e
tampouco normas de padrão internacional (IFRS), há normas locais de países
estrangeiros que versam sobre o tema.
Especificamente no padrão contábil dos Estados Unidos da América (USGAAP), a
Accounting Standard Codification (ASC) 805 trata de combinações de negócios,
incluindo as que ocorrem sob controle comum. Para as combinações de negócio
sob controle comum, estabelece que a entidade que recebe a participação
societária controladora deve valorá-la pelo custo histórico do controlador
(predecessor value method).
Como informado e reiterado diversas vezes ao i. Fiscal (e.g. nas respostas aos TIFs
05 e 07, anexas – doc. 12), foi com base nessa experiência contábil que a
Recorrente formulou sua política contábil do custo precedente exclusivamente
para esse passo. Este procedimento é corroborado pelo Parecer Contábil do
Professor Dr. Eduardo Flores:
Pois bem.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
57
Como se pode constatar, o “ágio” apurado pela Recorrente foi decorrente da
diferença entre o valor de mercado das ações da Companhia de Bebidas de propriedade dos
minoritários incorporadas pela AMBEV, cujo valor foi atribuído com base em laudo elaborado por
consultoria contratada e que teria sido aprovado na AGE que deliberou sobre a incorporação de
ações e o seu valor patrimonial.
Como não há uma norma contábil brasileira (CPC), e tampouco no âmbito
internacional (IFRS) nas quais as normas contábeis brasileiras se baseiam, o que se analisará é se a
forma como a Recorrente contabilizou a incorporação de ações foi adequada do ponto de vista
contábil e se considerou corretamente os reflexos tributários do procedimento contábil adotado.
O Manual de Contabilidade Societária3, do qual a Recorrente também se valeu para
justificar o procedimento contábil adotado, é uma referência para profissionais e acadêmicos da
área contábil societária, do qual se extraem os entendimentos e procedimentos a seguir descritos,
quanto a contabilização de combinação de negócios envolvendo empresas sob controle comum,
caso tratado nos presentes autos.
No tópico 24.4 do Manual de Contabilidade Societária analisam-se as combinações
de negócios envolvendo sociedades sob controle comum. Afirma-se que a partir da convergência
das normas contábeis brasileiras às internacionais, numa combinação de negócios os tratamentos
contábeis nos processos de fusão, incorporação e cisão, os valores dos ativos e passivos devem ser
avaliados a valor de mercado. Contudo, numa combinação de negócios em que não há mudança
de controle, não deve haver mudança da base de avaliação do conjunto dos ativos líquidos:
24.4 Combinações envolvendo sociedades sob controle comum
24.4.1 Introdução
Antes da convergência das normas contábeis brasileiras às internacionais, os
tratamentos contábeis dos processos de fusão, incorporação e cisão,
normalmente utilizados no Brasil, não envolviam obrigatoriamente a utilização de
valores de mercado, tais como os procedimentos contábeis reconhecidos
internacionalmente (IFRS 3 – Business Combination); mesmo quando da mudança
de controle, quando o Decreto-lei n° 1.598 e a Instrução CVM n° 247/96 e sua
predecessora, a Instrução CVM n° 1/78, exigiam a avaliação dos ativos e passivos
a seus valores de mercado, infelizmente muitas empresas não agiam assim.
Em verdade, contabilmente, só há nova entidade econômica quando do processo
de alteração do bloco de controle acionário (alteração do controlador),
envolvendo arranjos negociados entre partes independentes. Tal constatação é
facilmente percebida pela análise de demonstrações contábeis consolidadas.
Incorporar , fundir ou cindir formalmente sociedades cujo controle permanece
com a mesma entidade não promove alteração nas demonstrações contábeis
consolidadas.

3 op. cit.
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
58
Nesse particular, os anglos saxões trabalham com o conceito de arm ́s length,
mediante o qual uma transação envolvendo partes independentes, conhecedoras
do assunto e dispostas a negociar, considerando uma relação de comutatividade e
de não preponderância, dá origem a uma nova base de avaliação para os ativos
líquidos adquiridos por uma das partes (o novo controlador).
Todavia, não haverá alteração na base de avaliação do conjunto de ativos
líquidos, mesmo que ele constitua um negócio, quando antes e depois da
transação esse conjunto continua sob o controle da mesma entidade,
independentemente de o percentual de participação ter sido alterado.
(...)
Nesse sentido, outro aspecto é que a extensão da participação de não
controladores em cada entidade da combinação, antes ou depois da combinação
de negócios, não é relevante para determinar se a combinação envolve entidades
sob controle comum; bem como não é relevante para esse fim o fato de uma das
entidades da combinação ser controlada e ter sido excluída das demonstrações
consolidadas.
No tópico 24.4.5, o Manual de Contabilidade Societária aborda a incorporação de
ações que é o evento societário que originou o “ágio” apurado pela Recorrente aqui analisado:
24.4.5 Incorporação de ações
É chamada de incorporação de ações (art. 252 da Leis das S.A) a situação em que
a Cia. A adquire ações (ou quotas) de todos os demais acionistas da Cia. B, o que
transforma B em subsidiária integral de A, mediante emissão e entrega de ações
(ou quotas) de A a esses sócios de B.
Note-se, que nesse caso, não há incorporação de sociedades, já que continuam a
existir, normalmente, tanto A quanto B, sendo que o que ocorre é que os antigos
sócios de B passam a ser sócios de A, e 100% do capital de B passa a pertencer a
A. Assim, na B não há lançamento contábil algum, enquanto na A existe um débito
em Investimento em B um crédito em Capital Social.
A quantidade de ações a ser emitida por A depende também dos valores das
ações ou quotas de A e B, estabelecidas em avaliações normalmente não
contábeis, Isso será visto mais à frente.
O Manual de Contabilidade Societária dedica o tópico 24.4.8 a justamente tratar da
relação de troca de ações, acima referido, consignando que para efeito de relação de substituição
de ações, devem ser avaliados a valor de mercado, ou outro critério aceito pela CVM, para fins de
proteção dos acionistas minoritários. Destaca-se que não devem ser alterados os valores
contábeis registrados nos ativos e passivos, quando não houver a mudança de controle
acionário decorrente da combinações de negócios:
24.4.8 Relação de substituição a valor de mercado
24.4.8.1 Introdução
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
59
Como visto até aqui, as operações de fusão, cisão e incorporação, quando não
envolvem a mudança de controle acionário, devem ser reconhecidas
contabilmente, sem que haja alteração nos valores registrados dos ativos e
passivos considerados, Por outro lado, quando há mudança de controle acionário,
tecnicamente, e em linha com as melhores práticas internacionais, os ativos e
passivos envolvidos devem apresentar uma nova base de avaliação, de tal modo a
refletirem a nova realidade econômica consumada. Tal procedimento, felizmente,
passou a ser adotado no Brasil com a aprovação do Pronunciamento Técnico CPC
15 – Combinação de Negócios, que é basicamente uma tradução da norma
internacional IFRS 3 – Business Combination, do IASB. Esse assunto será tratado
no tópico 24.5.
Adicionalmente, em se tratando dos valores a serem considerados para efeito de
relação de substituição de ações, é imperativo trabalhar com os valores de
negociação dos patrimônios líquidos das sociedades envolvidas nas operações de
fusão, cisão e incorporação, independentemente de haver ou não mudança de
controle. Esses valores de negociação podem ser os valões de mercado, valores
econômicos c obas em valor presente de fluxos de caixa projetados, etc. Tal
medida visa evitar que sejam causados prejuízos aos sócios de ditas sociedades
(controladores e não controladores). (o grifo é do original)
Uma importante consideração deve ser tecida com relação às operações de fusão,
cisão e incorporação que não envolvem alteração de controle acionário, quando
são ultimadas sob controle comum, conforme já ressaltado, os ativos e os
passivos envolvidos não devem ser objeto de uma nova base de avaliação.
Entretanto, quando numa companhia aberta há acionista não controladores nas
sociedades que são objeto das operações, para efeito de relação de substituição
de ações deve ser levada a efeito uma avaliação a mercado, ou por outro critério
aceiro pela CVM, ainda que esta não sirva como parâmetro para as trocas, ainda
que não conste no protocolo da operação, devendo ser consignada, contudo, no
instrumento de justificação. (realces acrescentados).
Esta salvaguarda, uma avaliação comparativa, conferida pelo legislador societário
aos acionistas não controladores, está insculpida no art. 264 da Lei n° 6.404/76,
com nova redação dada pela Lei n° 10.303/01. Caso a relação de substituição
utilizada na operação, constante no protocolo, seja menos vantajosa do que a que
seria obtida a valor de mercado, ou por outro critério da CVM, os acionistas
dissidentes poderão optar por um valor de reembolso diferente do proposto pelo
controlador e se retirar da sociedade.
Ratificando o entendimento já anteriormente consignado por este Relator, resta
claro que de acordo com o Manual de Contabilidade Societária, a avaliação a mercado das ações
da Companhia de Bebidas detidas pelos minoritários teriam fim específico para substituição de
ações com as da AMBEV, com base no art. 264 da Lei das S.A.
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
60
Também não resta dúvida, que os ativos e passivos das sociedades envolvidas na
incorporação de ações (Companhia de Bebidas e AMBEV) não deveriam ter sido reavaliados, ou
dito de outra forma, deveriam ser mantidos/considerados os valores pelos quais estavam
registrados contabilmente, por não ter havido mudança de controle.
Como remate para essa conclusão, o Manual de Contabilidade Societária afirma que
pelo motivo de, nas combinações de negócios envolvendo entidades sob controle comum, há
necessidade de avaliação de ações a mercado das entidades envolvidas na transação para fins de
relação de substituição de ações e outra com a finalidade do registro contábil das operações, há
necessidade de elaboração de dois laudos de avaliação:
A consequência do dispositivo legal comentado no parágrafo precedente é que,
em termos práticos, nas combinações envolvendo entidades sob controle comum,
sempre existirão dosi laudos de avaliação: um para efeito de registro contábil da
operação, em que ativos e passivos são avaliados aos seus valores de livros; outro
para efeito do cálculo das relações de substituição de ações, em que ativos e
passivos são avaliados em outra base. (grifei).
Portanto, o que se concluiu é que o valor com que a incorporação das ações da
Companhia de Bebidas dos minoritários deveria ser registrada na AMBEV na conta investimento
seria o valor contábil relativa à sua parte no capital social da Companhia de Bebidas.
Há que se recordar que a “contribuição” das ações da Companhia de Bebidas
detidas por IIBV e Ambrew na AMBEV deu-se com base no valor contábil da parcela que detinham
daquela controlada, ou seja, aplicou-se o custo precedente..
Aliás, a acusação fiscal é que no caso da incorporação das ações da FAHZ e dos
minoritários a Recorrente abandonou o custo precedente e valorizou as ações pela FAHZ e pelos
minoritários com base no valor de mercado.
Constato uma aparente contradição nas afirmações da AMBEV, uma vez que no
recurso voluntário à e-fl. 3083 afirma que no custo precedente não se contabiliza as operações de
incorporação com base nos valores registrados na contabilidade (valor de livros):
Importante ressaltar aqui, desde já, que ao contrário do que entendeu o i. Fiscal, a
adoção da política do custo precedente não significa contabilizar as operações a
valor de livros, como era possível no padrão contábil brasileiro vigente até 2007.
Mas a própria Recorrente afirma, logo na sequência, que no custo precedente o
valor atribuído às ações incorporadas é que o que estava registrado na contabilidade, ou seja, no
presente caso a parte dos acionistas minoritários no capital social da Companhia de Bebidas:
Como se percebe, a política do custo precedente determina replicar na entidade
adquirente o custo (denominado custo precedente) que estava registrado na
entidade alienante – o que, diga-se, está em linha com os Ofícios Circulares
CVM/SNC/SEP 01/2007 e 01/2013, que vedam apenas o registro de riqueza
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
61
adicional que não poderia ser mensurada em uma operação entre partes
relacionadas. (grifei)
Portanto, seja de acordo com prescrição contida no Manual de Contabilidade
Societária, seja com base no ICPC 09, a contabilização das ações da Companhia de Bebida detida
pelos acionistas não controladores deveria ser feita pelo seu valor contábil.
A AMBEV assegura não ter abandonado a política do custo precedente na
incorporação das ações dos minoritários, mas teria se pautados nas orientações contidas nos itens
64 a 69 do ICPC 09 para a contabilização da operação:
Em suma, não houve abandono da política do custo precedente no registro
contábil da incorporação de ações, que se pautou pelos termos dos itens 64-69 da
ICPC 09 que não apenas autorizam, mas determinam o registro da diferença em
questão em conta de patrimônio líquido. (realces no original)
O entendimento foi corroborado pelo parecerista contratado que afirma que a
AMBEV não abandonou a política do custo precedente na operação de incorporação de ações,
porque nesta não se aplicaria ao caso, uma vez que as normas contábeis brasileiras prescreveriam
tratamento específico para a operação no ICPC 09, assim consignado no recurso voluntário:
(...)
(v) não houve abandono casuístico da política do custo precedente na operação
de incorporação de ações porque ela simplesmente não se aplica no caso, tendo
em vista que as normas contábeis brasileiras preveem tratamento específico para
ela – a ICPC 09, a partir da qual a Recorrente reconheceu o investimento
correspondente às ações dos minoritários incorporadas pelo seu valor contábil
(valor de livros), bem como reconheceu a diferença deste para o valor justo das
ações emitidas no patrimônio líquido;
(vi) nenhuma outra avaliação poderia refletir melhor o valor justo da incorporação
de ações do que o próprio valor de mercado (apurado pela média das últimas
cotações das ações dos minoritários incorporadas pela Recorrente);
(vii) ainda que, no caso dos autos, a Recorrente tenha adotado registros contábeis
adicionais aos previstos na ICPC 09, com o registro da diferença em questão a
débito no ativo, como ágio, e depois lançado a crédito em ativo e débito no
Patrimônio Líquido, em conta de AAP, referido procedimento equivale e implica
os mesmos resultados previstos na ICPC 09 – isto é o registro a débito no
patrimônio líquido correspondente a tal diferença; e
Com devido respeito à Recorrente e ao parecerista, mas seu entendimento está
equivocado.
O método utilizado para avaliação e contabilização na AMBEV das participações
societárias da Companhia de Bebidas deve necessariamente ser o mesmo para todos os acionistas,
sob pena de prejuízo para os mesmos, quer sejam os controladores ou minoritários.
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
62
Mas vejamos então qual foi justificativa da AMBEV para a contabilização da
incorporação das ações dos minoritários a valor de mercado e com isso apurar o “ágio” de R$ 85
bilhões.
A AMBEV afirma que seguiu orientações contidas nos itens 64 a 69 da ICPC 09 e que
o ágio apurado foi decorrente da diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial das
ações adquiridas na incorporação de ações. Confira-se:
Ora, como já se adiantou acima (e o Prof. Dr. Eduardo Flores esclareceu em
Parecer Complementar), não se pode confundir as partes da transação – reitere-
se, a Recorrente (AMBEV S.A.) do lado incorporador das ações e, de outro, os
acionistas minoritários, alienantes das ações incorporadas, com o objeto da
transação, que foram as ações da Cia de Bebidas detidas por aqueles acionistas.
AMBEV S.A. e Cia de Bebidas são, de fato, entidades do mesmo Grupo Econômico.
Contudo, disto não decorre que os acionistas minoritários da Cia de Bebidas
também pertençam ao Grupo AMBEV.
Se assim não fosse, qualquer aquisição de participação societária adicional em
sociedade em que já se tem participação anterior acabaria por ser classificada
como uma operação entre partes relacionadas, o que tornaria simplesmente
inaplicáveis os itens 64-69 da ICPC 09. Com efeito, nessa visão distorcida de
mundo que só o i. Fiscal defende, uma transação da controladora com ações da
controlada seria sempre uma transação entre partes relacionadas – jamais se
verificaria, portanto, a hipótese prevista na referida norma contábil em que a
controladora adquire de sócios não controladores mais ações de sua controlada.
Nada mais absurdo!!
Resta claro, portanto, que não se trata de operação entre partes sob controle
comum, devendo ser afastadas as conclusões da r. decisão recorrida que se
baseiam no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007, que impediria o registro
contábil em discussão por se qualificar, na visão da fiscalização e da r. decisão,
como registo de ágio interno.
Pois bem. A contabilização do tipo de operação em que a Incorporação de Ações
se qualifica não apenas não é proibida como é expressamente prevista na ICPC 09
(itens 64-69), segundo a qual, nos casos em que a controladora adquire mais
ações ou instrumentos patrimoniais de entidade que já controla, deve registrar
em contrapartida ao patrimônio líquido a diferença entre o valor de aquisição e o
valor patrimonial contábil adquirido. (realces no original)
O caso dos autos se adequa perfeitamente à hipótese dos itens 64-69 da ICPC 09.
Com efeito, no Passo 1 – Contribuição de Ações, a Recorrente adquiriu (de suas
controladoras, mediante contribuição de ações ao seu capital social) o controle da
Cia de Bebidas. No Passo 2 – Incorporação de Ações, a Recorrente adquiriu as
demais ações da sua então já controlada Cia de Bebidas.
E é sobre o registro da diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial
das ações adquiridas na incorporação de ações que se discute nos autos.
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
63
Este registro decorreu do simples fato de que o custo da operação (valor de
mercado das ações incorporadas, correspondente aos aumentos nas contas de
capital social e de reserva de capital) superou o valor do investimento adquirido
mensurado pelo método da equivalência patrimonial (CPC 18)
A nomenclatura “ágio” adotada para o referido registro contábil simplesmente se
refere a esta diferença do valor de mercado das ações incorporadas sobre o valor
contábil do investimento adquirido. Não se trata, portanto, do ágio mensurado
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), tal como referido no CPC 15.
A intepretação ICPC 09 foi emitida para esclarecer e orientar a aplicação dos
seguintes Pronunciamentos Técnicos:
-CPC 15 – Combinação de Negócios;
-CPC 04 – Ativo Intangível;
-CPC 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto;
-CPC 19 – Negócios em Conjunto;
-CPC 35 – Demonstrações Separadas e;
-CPC 36 – Demonstrações Consolidadas.
A ICPC 09 visou também esclarecer procedimentos contábeis específicos para as
demonstrações contábeis individuais das controladoras, importante para fins tributários porque a
apuração do lucro contábil é realizado a partir do resultado apurado nas demonstrações contábeis
individuais (por CNPJ). Importante também para fins societários, porque a distribuição de
dividendos e JCP é realizada com base no CNPJ da empresa listada. Os seguintes tópicos foram
objeto de orientação pelo ICPC 09:
(a) uso das demonstrações individuais, consolidadas e separadas;
(b) diferenciação entre os métodos de mensuração de investimentos societários na
demonstração contábil individual, na demonstração contábil separada e na demonstração contábil
consolidada;
(c) aplicação inicial do método da equivalência patrimonial nas demonstrações
individual e consolidada;
(d) alguns tópicos especiais relacionados à aplicação do método da equivalência
patrimonial após o reconhecimento inicial;
(e) tratamento do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em certas
circunstâncias, inclusive incorporações e fusões;
(f) algumas transações de capital entre sócios;
(g) pontos relativos à vigência do Pronunciamento Técnico CPC 15; e
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
64
(h) outros.
No que concerne à questão analisada nos presentes autos, incorporação de ações
em entidades sob controle comum e a apuração do “ágio”, conforme a AMBEV apontou, estão
descritas nos tópicos 64 a 69, abaixo transcritos (grifos acrescentados):
Variações de porcentagem de participação em controladas
64. Depois de adquirido o controle da entidade, ambas passam a fazer parte do
mesmo grupo econômico e essa entidade econômica é obrigada, pelo
Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas, bem como pelas
normas internacionais de contabilidade, a elaborar e apresentar demonstrações
consolidadas como se fossem uma única entidade. Deve haver a devida
evidenciação da parcela do patrimônio e do resultado pertencente aos que são
sócios apenas nas controladas, mas não na controladora (chamados de sócios não
controladores), mas por esse mesmo Pronunciamento Técnico CPC 36 e por essas
mesmas normas internacionais de contabilidade, o patrimônio líquido deve ser
considerado pelo seu todo e o resultado líquido também. A participação dos não
controladores é parcela integrante do patrimônio líquido da entidade
consolidada, logo, transacionar com os sócios não controladores é transacionar
com sócios desse mesmo patrimônio líquido.
65. Como decorrência do item anterior, as negociações subsequentes em que a
controladora adquire, dos sócios não controladores desse mesmo patrimônio,
novos instrumentos patrimoniais (ações ou cotas, por exemplo) de uma
controlada, passam a se caracterizar como sendo transações entre a entidade e
seus sócios, a não ser que seja uma alienação de uma investidora que caracterize
a perda de controle de sua controlada. Ou seja, trata-se de operações que se
assemelham àquela em que a entidade adquire ações ou cotas de seus próprios
sócios.
66. Por isso o Pronunciamento Técnico CPC 36 requer, em seus itens 23 e 24, que
as mudanças na participação relativa da controladora sobre uma controlada que
não resultem na perda de controle devem ser contabilizadas como transações de
capital (ou seja, transações com sócios, na qualidade de proprietários) nas
demonstrações consolidadas. Em tais circunstâncias, o valor contábil da
participação da controladora e o valor contábil da participação dos não
controladores devem ser ajustados para refletir as mudanças nas participações
relativas das partes na controlada. Qualquer diferença entre o montante pelo
qual a participação dos não controladores tiver sido ajustada e o valor justo da
quantia recebida ou paga deve ser reconhecida diretamente no patrimônio
líquido atribuível aos proprietários da controladora, e não como resultado.
67. Portanto, se a controladora adquirir mais ações ou outros instrumentos
patrimoniais de entidade que já controla, deve considerar a diferença entre o
valor de aquisição e o valor patrimonial contábil adquirido em contrapartida do
seu patrimônio líquido (individual e consolidado), semelhantemente, por
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
65
exemplo, à compra de ações próprias (em tesouraria). No caso de alienação,
desde que não seja perdido o controle sobre a controlada, a diferença também
deve ser alocada diretamente ao patrimônio líquido, e não ao resultado. (Alterado
pela Revisão CPC 09).
68. Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as transações de
capital mencionadas no item 66 devem refletir a situação dessa controladora
individual, mas sem perder de vista que ele (o disposto no item 66) está vinculado
ao conceito de entidade econômica como um todo, e nesse conceito estão
envolvidos os patrimônios da controladora e da controlada. Esse é inclusive o
objetivo da aplicação do método da equivalência patrimonial. Nesse balanço
individual, não se tem a reprodução pura e simples e totalmente isolada da
controladora, o que só deve ser apresentado nas demonstrações separadas.
69. Nas demonstrações separadas da controladora, se forem apresentadas, as
transações de capital mencionadas no item 66 devem ser consideradas como
alterações dos seus investimentos, quer quando avaliados pelo método do valor
justo quer quando pelo método do custo. Nessas demonstrações, a ideia
subjacente é exatamente a de não integração entre investidora e controladas (e
coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto, se for o caso) e, sim, a
de caracterização dos investimentos como negócios da controladora. Nesse caso,
nas demonstrações separadas da controladora a aquisição de, ou a venda para,
sócios não controladores de suas controladas se caracterizam, para a
controladora, como transações com terceiros, e não com sócios do mesmo grupo
econômico. Consequentemente, os ajustes derivados dessas transações, se
existentes, devem ser registrados no seu resultado, e não no seu patrimônio
líquido.
Aqui se verifica divergência entre entendimento da Autoridade Fiscal e da
Recorrente. Esta defende que a diferença entre o valor de aquisição (o valor a mercado das ações
apurado pelo laudo e aprovado em AGE) e o seu valor contábil deveria ser reconhecido no
patrimônio líquido da controladora e no consolidado, ao passo que a Autoridade Fiscal entende
que a transação se assemelharia a compra de suas próprias ações (manutenção de ações em
tesouraria). Interessante que na redação original desse tópico 67 do ICPC 09 determinava-se,
expressamente que nessa transação, eventual ágio apurado deveria ser considerado como
redução do patrimônio líquido. Confira-se:
67. Portanto, se a controladora adquirir mais ações ou outros instrumentos
patrimoniais de entidade que já controla, deve considerar esse valor como
redução do seu patrimônio líquido (individual e consolidado). Semelhantemente,
por exemplo, à compra de ações próprias (em tesouraria), inclusive com a
característica de que, nessa transação, eventual ágio (goodwill) e mais valia em
excesso à parcela remanescente do goodwill e da mais valia atribuível ao
controlador, também deve ser considerado como parte da redução do patrimônio
líquido. No caso de alienação, a não ser que por meio dela seja perdido o controle
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
66
sobre a controlada o resultado também deve ser alocado diretamente ao
patrimônio líquido, e não ao resultado.
A forma de contabilização da aquisição adicional, pela controladora, de ações da
controlada detidas pelos minoritários estão detalhadas em exemplos no ICPC 09. No caso foi dado
um exemplo de uma controladora (Cia A) que adquire participação adicional da controlada de
sócios não controladores da Cia B. A partir dos seguintes balanços das Cias A e B:

O balanço consolidado da Cia A é o seguinte:

Nesse balanço consolidado, o ágio (goodwill) apurado na aquisição do controle da
Cia B pela Cia A é evidenciado no Balanço consolidado. No balanço individual da Cia A o goodwill
integra o investimento (goodwill esse apurado na aquisição de controle de “B”) Isso porque o
goodwiil apurado é da Cia B e não da controladora. Veja também que no balanço com consolidado
fica evidenciado a participação dos não controladores, que nesse caso corresponde a 20% do
Capital Social da Cia B no valor de $ 250 (20% de $1250).
Considerando agora o exemplo do ICPC 09, de aquisição pela controladora Cia A, de
mais 10% de participação que os não controladores detinham na Cia B pelo valor de $150. O
exemplo está assim descrito no ICPC 09:
Admita-se agora que a Cia. A adquira, dos sócios não controladores da Cia. B, mais
10% do capital dessa sua controlada Cia. B por $ 150. Supondo nenhuma mudança
no balanço da Cia. B, 10% do patrimônio líquido da Cia. B a valores contábeis e a
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
67
valores justos correspondem a $ 125, verificando-se o pagamento implícito do
ágio de $ 25.
Segundo a determinação do Pronunciamento Técnico CPC 36, a contabilização
desses $ 25 deve ser como redução do patrimônio líquido consolidado. Como
coerência, e para que o balanço individual tenha o mesmo patrimônio líquido que
o consolidado, também terá que haver uma redução do patrimônio líquido do
balanço individual da Cia. A. No caso em questão, essa redução, explicada após se
ver, à frente, o balanço consolidado, será a relativa ao ágio (goodwill) adicional
nessa aquisição, que não será tratada como acréscimo ao ativo intangível.
Entretanto, na prática essas transações ocorrem em datas posteriores à data da
combinação, de forma que o valor pago pela compra de parte a mais do capital da
controlada poderá conter não apenas goodwill, como também mais valia (a
preços correntes). Apesar disso, o que pode ser registrado na conta de
investimento pela compra adicional de participação é somente o valor patrimonial
da participação adicional comprada, desde que a controladora tenha mensurado a
participação dos não controladores a valor justo na data da combinação, pois se
tiver sido utilizado o critério alternativo, então nas demonstrações consolidadas o
goodwill existente deve ser totalmente atribuível apenas à controladora.
Assim, os $ 125 relativos ao valor justo dos ativos líquidos adquiridos devem ficar,
no balanço individual, registrados como acréscimo do investimento na controlada
B (no consolidado ele obviamente será eliminado contra o patrimônio líquido da
Cia. B) e os $ 25 ficarão como redução do patrimônio líquido da controladora
tanto na demonstração individual como na consolidada. Ficará então o balanço
individual da Cia. A assim representado:
Nesse caso, o “ágio” (diferença entre o valor pago pela participação adicional e o
valor contábil da participação) foi adicionado na conta de investimento na Cia A, mas ao mesmo
tempo foi feito um lançamento a débito da conta “ágio em transações de capital”, pois seria ágio
do próprio patrimônio líquido da Cia A, e portanto deve ficar registrado como conta redutora do
patrimônio líquido, como se fossem ações mantidas em tesouraria. O balanço individual da Cia A
ficaria da seguinte forma:

Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
68
No caso concreto, o que fez a Recorrente? Lançou o valor de mercado das ações da
Companhia de Bebidas detida pelos minoritários, apurado no laudo pelo valor de R$
97.041.737.123,640 no Capital Social (R$ 48.520.868.561,82) e Reserva de Capital (R$
48.520.868.561,82). A contrapartida foi a lançamento do mesmo valor na conta de investimento
da AMBEV, no seu ativo.
O “ágio” apurado na transação (diferença entre o valor apurado no laudo e o valor
contábil da participação dos não controladores no capital social da Companhia das Américas) foi
de R$ 85.242.632.829,39.
Esse “ágio”, por se tratar de ágio sobre o próprio patrimônio líquido da AMBEV,
deveria ser lançado a débito da conta “ágio em transações de capital”, reduzindo o patrimônio
líquido, conforme exemplo do ICPC 09.
Mas ao invés de seguir a orientação do ICPC 09, a AMBEV utilizou a conta Ajuste de
Avaliação Patrimonial (AAP), alegando que esta seria a conta mais adequada para o lançamento da
contrapartida ao ajuste do ágio no patrimônio líquido:
A referida diferença que deve ser registrada no patrimônio líquido da
incorporadora – o que ocorreu no caso dos autos, com o lançamento do ágio em
contrapartida ao patrimônio líquido (na conta de AAP que, como se verá, é a mais
adequada para este lançamento). Nesse passo, o Manual aplica expressamente as
disposições da ICPC 09 a um caso hipotético idêntico ao dos autos, ilustrando a
correção do procedimento da Recorrente.
Tendo isto em vista, ainda que não fosse admitido o registro inicial da diferença
(ágio) no ativo, esta proibição em nada alteraria o resultado final do registro
contábil adotado pela Recorrente nas contas de capital/reserva, uma vez que no
mesmo momento o ativo foi creditado pelo valor da diferença, com débito no
patrimônio líquido.
Isto equivale, em outras palavras, a um lançamento direto a débito do patrimônio
líquido, conforme concluiu o Professor Dr. Eduardo Flores no Parecer Contábil
anexo (resposta ao quesito “1 d)”):
“(...) 1d) Ainda que os lançamentos contábeis tivessem sido feitos sem a
constituição do “ágio” em conta de ativo e, portanto, tivessem sido feitos com
registro da diferença entre o valor do aumento de capital e da reserva de capital
direto em conta de patrimônio líquido como propugna a fiscalização, o resultado
não teria sido o mesmo do ponto de vista contábil?
Resposta: A resposta é positiva, posto que o saldo algébrico teria sido
rigorosamente o mesmo e isso decorre do fato de a AMBEV ter incorporado ações
por um valor superior ao valor contábil.
A operação societária foi realizada pelo valor do laudo econômico elaborado com
base no que determina a Lei 6.404/76. Essas transações foram aprovadas em
assembleia, com a virtuosa abstenção dos controladores, do ponto de vista das
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
69
práticas de governança corporativa. Até porque os mais impactados pelos atos
societários seriam os não controladores.
Desse modo, caso a Companhia não tivesse desdobrado o lançamento no ativo
teria tido o mesmo efeito algébrico, conforme demonstram os balanços abaixo.

Em ambas as situações, isto é, com e sem o desdobramento do ágio, haveria um
aumento de 97 bilhões de reais no patrimônio líquido passível de cômputo do JCP,
uma vez que as contas de capital e reserva de capital seriam aumentadas por
conta dos atos societários aprovados pela assembleia das companhias envolvidas,
sem ser afetado pelo registro do AAP negativo. Portanto, ambas as alternativas
convergem para o mesmo resultado contábil e fiscal.”
Quanto a este ponto, diga-se que o registro do ágio em ativo e o subsequente
lançamento a débito de PL decorreram de julgamento exercido pela Recorrente
sobre a utilidade da informação aos usuários de suas demonstrações financeiras.
Exercendo o julgamento a que se refere o CPC 00, a Recorrente entendeu por
bem registrar o ágio em ativo e depois registra-lo contra o patrimônio líquido,
sem que, como visto, isto desrespeitasse a ICPC 09 ou provocasse resultado
contábil distinto do registro direto do ágio no patrimônio líquido.
Ora, fica claro que, ao contrário do que afirmou, a AMBEV não seguiu ao que
prescreve o ICPC 09, para contabilização de incorporação de parcela adicional de ações de
controlada.
Com o procedimento adotado pela AMBEV o patrimônio líquido ficou inflado em R$
85.242.633 mil, pelo fato de ter ajustado o patrimônio líquido por meio da conta AAP, cuja conta
não é considerada para fins de cálculo do JCP.
Se tivesse utilizado a conta ações em tesouraria, em contrapartida ao lançamento a
crédito da conta de investimento (para expurgar o lançamento do “ágio”) teria havido o mesmo
efeito no balanço para fins societários e o valor do patrimônio líquido teria ficado com o mesmo
valor que se tivesse utilizado o custo precedente para a contabilização da incorporação de ações
dos não controladores.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
70
2.2.1 Da conta AAP utilizada para ajuste
Cabe uma análise mais detalhada para a conta AAP , que a AMBEV defende que
seria a conta do patrimônio líquido mais adequada para registrar a reversão do “ágio” em
contrapartida ao lançamento na conta “provisão do ágio” (retificadora de investimento.)
A análise que se realiza em tem apenas o propósito de verificar se a conta AAP seria
adequada para o registro de diferença entre o valor contábil das ações incorporadas e o seu valor
justo, ressaltando uma vez mais, que o entendimento deste relator é que o valor com que foi
incorporada pela AMBEV as ações da Companhia de Bebidas deveria ter sido pelo seu valor
patrimonial, e se aceito for aceito a contabilização pelo valor de mercado, a conta de ajuste do
“ágio” deveria ter sido a “ajuste de transação de capital entre sócios”.
Feita a ressalva acima, em seguida sintetizo os argumentos da AMBEV para utilizar
a conta AAP:
(i) A conta de AAP é vocacionada para receber ajustes que decorram de diferenças
entre um valor capturado na contabilidade e o respectivo valor justo;
(ii) A ICPC 09 não determina expressamente qual conta de patrimônio líquido deve
ser utilizada para registrar o valor decorrente da diferença entre o valor justo das ações emitidas
pela Recorrente e o valor contábil do investimento adquirido;
(iii) As demais contas de patrimônio líquido previstas pela Lei das S/A (capital social,
reservas de capital, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados) não poderiam
ser acessadas pelas determinações da ICPC 09, haja vista que a Lei das S/A regulamenta de forma
exaustiva as hipóteses em que referidas contas devem ser constituídas (creditadas) ou utilizadas
(debitadas) e a conta “transações de capital” referida pela Fiscalização não tem natureza de
reserva de capital, como ilustra o plano referencial de contas da ECF;
(iv)- Ainda que a AMBEV tenha adotado registros contábeis adicionais aos previstos
na ICPC 09, com o registro da diferença em questão a débito no ativo, como ágio, e depois lançado
a crédito em ativo e débito no Patrimônio Líquido, em conta de AAP, o procedimento tem como
consequência os mesmos resultados previstos na ICPC 09;
(v) Há exemplos de outros contribuinte que tem utilizado a conta de AAP como
conta reflexa do patrimônio líquido para o registro de transações envolvendo participações em
controlada pertencentes a não controladores;
De fato, como alega a AMBEV, a conta AAP é uma conta integrante do Patrimônio
Líquido, introduzida na contabilidade brasileira pela Lei n° 11.638/07 que alterou a Lei n°
6.404/76, e representa as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a
elementos do ativo e passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. A norma teve
alterações legislativas, sendo que o texto passou a ter a seguinte redação a partir da redação dada
pela lei n° 11.941/09:
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
71
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos
previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3odo art. 177 desta
Lei.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A conta AAP é utilizada então em contrapartida a lançamento de ajustes de valores
de elementos do ativo imobilizado na adoção inicial do Pronunciamentos Técnicos do CPC. À
medida que os bens forem realizados por amortização, depreciação ou baixados em contrapartida
do resultado, os valores são baixados da conta AAP para a conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
A conta AAP também é utilizada para o registro de ganho ou perda decorrentes de
avaliação a valor justo de elementos do ativo ou passivo enquanto não transitarem pelo resultado
como receita ou despesa, sendo considerados como resultado abrangente e divulgado na
Demonstração de Resultado Abrangente ou na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido. Exemplo típico da utilização da AAP é o registro de avaliação a valor justo de instrumentos
financeiros.
As ações representativas do capital social de uma empresa podem assumir duas
naturezas distintas do ponto de vista de seu detentor: (i) instrumento financeiro, no caso títulos
que a detentor mantém para fins especulativos/negociação, sem que sua posse implique em
controle da empresa investida; (ii) instrumento patrimonial, no caso de participação no capital
social de uma empresa, que passa ser sua coligada/controlada.
Caso o investimento em ações seja considerado um instrumento financeiro, dever
ser reconhecido no balanço no ativo pelo seu valor de aquisição e ajustado com base no seu valor
justo. A contrapartida do ajuste é lançada na conta AAP do patrimônio líquido até que transite
pelo resultado com sua realização, de acordo com o § 3o do art. 182 da Lei n° 6.404/76:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos
previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
72
Se as ações forem consideradas pelo seu detentor como instrumento de capital
(representativa do capital social de uma controlada), o seu valor deve ser reconhecido no balanço
como investimento, só ficando sujeito às alterações decorrentes de ajuste pelo MEP ou
decorrente de alteração na participação societária da controlada. O instrumento patrimonial não
fica sujeito à reconhecimento de ajuste a valor justo.
Mas mesmo que se considere, apenas para fins de argumentação, que a conta AAP
pudesse ser utilizada para registrar o ajuste a valor justo do instrumento patrimonial, a AMBEV
deveria proceder a outro lançamento, que poderia ser extra-contábil, para fins de anular os efeitos
tributários do procedimento. É que se for considerado possível a contabilização da incorporação
de ações pelo seu valor justo (e não pelo seu valor patrimonial), deve ser feito ajuste por meio
extra-contábil, conforme dispõe o § 2o do art. 177 da Lei n° 6.404/7, com redação dada pela Lei n°
11.941/07:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas
nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a
atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros,
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações
financeiras.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Conclui-se , portanto que não é adequada a utilização da conta AAP para ajuste do
investimento como procedeu a AMBEV.
Portanto, em resumo, os motivos pelo qual deve ser mantida a autuação:
i)A Recorrente utilizou o custo precedente para contabilização da “contribuição”
dos controladores IIBV e Ambrew (incorporação pela AMBEV da ações dos controladores na
Companhia de Bebidas) e na incorporação de ações dos não controladores o valor de mercado das
ações dos não controladores, portanto houve mudança da prática contábil como acusa a
Fiscalização. A Fiscalização elaborou uma tabela na qual compara os dois eventos societários e a
repercussão no reconhecimento do “ágio” pela AMBEV:
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
73

ii)Para que as demonstrações financeiras individuais da AMBEV (controladora)
ficasse coerente com a demonstração consolidada (em que o ágio, deve ser eliminado contra o
patrimônio líquido), a AMBEV realizou o ajuste lançando a crédito da conta do ativo onde o “ágio”
foi considerado (conta de investimento) e a débito da conta AAP, com a justificativa de preservar o
custo precedente. A conta debitada deveria ser a “ágio em transação de capital” reduzindo o
capital social, mantendo-se como saldo da conta investimento apenas a parte adicional decorrente
da integralização a valor contábil da participação dos não controladores na Companhia de
Bebidas;
(iii)Não há nenhuma prescrição seja legal ou normativa para que a conta utilizada
para proceder ao ajuste do patrimônio líquido em decorrência do reconhecimento do “ágio” seja a
AAP, e ao contrário do que afirmou a AMBEV, o CPC 36 e o ICPC 09 não impossibilitam a utilização
da conta ações em tesouraria, pelo contrário. Já nos referimos acima ao tópico 67 do ICPC 09. No
CPC 36 também se afirma que a incorporação de ações da controlada detidas por não
controladores se assemelha a aquisição de suas próprias ações para mantê-las em tesouraria (e
com isso reduzir o patrimônio líquido da controladora). Confira-se o tópico abaixo do CPC 36:
Participação de não controladores
22. Uma controladora deve apresentar as participações de não controladores no
balanço patrimonial consolidado, dentro do patrimônio líquido, separadamente
do patrimônio líquido dos proprietários da controladora.
23. Mudanças na participação societária detida por controladores de controladora
na controlada que não resultam na perda de controle da controlada pela
controladora constituem transações patrimoniais (ou seja, transações com os
sócios, tais quais operações de aquisição de suas próprias ações para manutenção
em tesouraria).Por último, a que se falar algo a respeito da manifestação da
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
74
Recorrente em relação à petição da PGFN para inclusão de pareceres da Superintendência de
Normas Contábeis (SNC) e Superintendência de Relação com Empresas (SEP) da Comissão de
Valores Mobiliários.
Referidos pareceres foram juntados no processo 16561.720095/2019-84 às e-fls.
3110 a 3164, e foram decorrentes de um solicitação da Delegacia de Operações Especiais de
Fiscalização da RFB em São Paulo – DEOPE/SPO encaminhada à CVM através do Ofício n°
063/2020/DEOPE–SP/SRRF08/RFB/ME-SP, no qual a Receita Federal questiona aquela autarquia
sobre a avaliação da CVM quanto aos aspectos contábeis envolvidos na reorganização societária
do grupo AMBEV.
Há que se observar, como alertado pela PGFN, que as informações contidas nos
pareceres, análises e conclusões da CVM, estão abrangidas pela regulação da Lei Complementar n.
105/01, que impõe às instituições financeiras o sigilo das operações realizadas e serviços
prestados (art. 1o1), estendendo o conceito para abranger as operações realizadas e aquelas
obtidas pelo Banco Central e pela CVM no exercício de suas atribuições (art. 2o, caput e parágrafo
terceiros).
Abstenho-me de pronunciar sobre detalhe das informações contidas no pareceres,
mas entendo pertinente afirmar que a conclusão dos pareceres foi o que afirmou a PGFN, i.e, que
as conclusões dos pareceres corroborariam o entendimento da Fiscalização.
Reputo muito importante para o Colegiado a leitura dos referidos pareceres para
subsidiarem sua decisão.
2.3 Do erro na apuração do valor glosado
A AMBEV alega que a glosa da despesa foi excessiva por dois motivos: (i) a
Autoridade Fiscal não considerou a despesa de JCP efetivamente excluída no ano-calendário 2015
e; (ii) não foi considerado que na conta AAP também foram creditados valores em face da
aplicação do custo precedente, que , caso fosse seguido o entendimento da Autoridade Fiscal,
deveriam ter sido creditados em outras contas do Patrimônio Líquido que impactariam
positivamente a base de JCP:
Ocorre que, ainda que o trabalho fiscal fosse procedente, o que se admite apenas
para fins de argumentação, a glosa se verificou excessiva, tendo em vista que a
fiscalização (i) não considerou os valores de JCP efetivamente excluídos da
apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2015 (seja ao final do ano-
calendário, seja nos meses em que aplicou multas pela suposta falta de
recolhimento de antecipações); e (ii) não considerou que na conta de AAP
também foram creditados valores – em virtude da adoção do custo precedente,
os quais, pela premissa fiscal de que essa conta seria inadequada para refletir
diferenças de valores em transações societárias decorrentes, deveriam ter sido
creditados em outras contas do PL, impactando positivamente a base dos JCP.
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
75
A DRJ considerou que realmente a Fiscalização glosou em excesso a despesa de JCP
relativa ao ano-calendário 2015, conforme o item (i) do recurso voluntário, que foi objeto de
Recurso de Ofício, e analisada mais adiante, mas considerou que não seria possível analisar outros
lançamento realizado na conta AAP como pretendeu a Recorrente.
A AMBEV defende que, por coerência e consistência com o entendimento da
Fiscalização relativa aos lançamentos e à natureza da conta AAP,
DA FALTA DE COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS NO
QUE DIZ RESPEITO À DESCONSIDERAÇÃO DE APENAS PARTE DOS REGISTROS
CONTÁBEIS DA CONTA DE AAP
Com efeito, como a Recorrente demonstrou em sua Impugnação, ainda que válida
fosse a acusação fiscal, o que se admite apenas para fins de argumentação, para
manter a consistência e coerência de seu trabalho deveria o i. Fiscal autuante ter
considerado no cômputo do limite dos JCP a serem distribuídos outros valores
que foram contabilizados (a crédito) pela Recorrente na conta de AAP no mesmo
contexto da restruturação societária por ele questionada, mas que pela premissa
da autuação deveriam ser creditados em contas do PL abrangidas pelo art. 9', § 8'
da Lei n' 9.249/95, influenciando positivamente a base dos JCP.
Nesse ponto, a DRJ praticamente deixou de conhecer deste argumento sob o
fundamento de que, para provê-lo, seria necessário reconstituir de ofício a
contabilidade da Recorrente. Ora, a reconstituição de ofício da contabilidade da
Recorrente é exatamente o que levou à lavratura dos autos de infração em
questão e as premissas adotadas para fins de autuação têm de ser consideradas
em todos os seus efeitos, sejam eles favoráveis ao Fisco, sejam favoráveis ao
sujeito passivo autuado, motivo pelo qual a Recorrente reitera, neste tópico, os
fundamentos de sua Impugnação.
Por coerência e consistência com os fundamentos adotados referido
procedimento de reconstituição de ofício da contabilidade da Recorrente (quais
sejam, os de que a realização de transação sob controle comum com base na
política do custo precedente devem ser registrados no patrimônio líquido em
conta com natureza de reserva de capital), os lançamentos a crédito em AAP que
a Recorrente efetuou justamente em razão da política do custo precedente no
Passo 1 – Contribuição de Ações deveriam então ser considerados lançamentos a
crédito em reserva de capital, aumentando a base dos JCP considerados
dedutíveis.
Parece claro, portanto, que no caso concreto o i. Fiscal autuante optou por
desconsiderar somente os efeitos desfavoráveis ao erário no tocante aos
registros efetuados na conta AAP, considerando apenas algumas consequências
pontuais e desfavoráveis aos interesses do Fisco, o que macula todo o seu
trabalho, pois como reconhecido pela mais autorizada Doutrina, consolidada em
lição de Marco Aurélio Greco, o trabalho fiscal deve ser coerente e consistente,
“verbis”:
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
76
“XIX.21. Consistência: Objetiva, Eficacial e Subjetiva
Outro importante aspecto ligado à decisão que vier a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos realizados diz respeito à consistência que tal deliberação deve
manter. Essa consistência manifesta-se em três vertentes:
a) consistência objetiva (em relação ao que configura o efetivo objeto de
desconsideração);
b) consistência eficacial (em relação aos demais tributos ou contribuições de
competência da mesma entidade política que incidam sobre os atos ou negócios
desconsiderados); e
c) consistência subjetiva (em relação às pessoas que participem dos atos ou
negócios).
a) A consistência objetiva do ato de desconsiderar está ligada ao fato de não ser
algo isolado do mundo, nem seu objeto poder ser circunscrito e assepticamente
segmentado, a juízo e segundo a conveniência de qualquer das partes.
Cumpre ter presente que, em muitas situações, não se está perante um único ato
ou negócio jurídico, mas perante uma série ordenada de atos e negócios que, em
seu conjunto, apresentam o efeito de dissimular a ocorrência do fato gerador.
Cada um destes atos ou negócios esteve submetido ao regime tributário que o
contribuinte e demais partícipes entenderam pertinente, à luz da qualificação
jurídica que reputam adequada.
Na medida em que há uma pluralidade de atos ou negócios que formam um
conjunto orgânico que, no seu todo, acarreta o efeito previsto no artigo 116,
parágrafo único do CTN, forçoso é concluir que o ato de desconsideração não terá
por objeto cada ato isolado, mas o conjunto por ele formado. Portanto, o que
deverá ser desconsiderado, para fins tributários, é o conjunto como um todo.
Entendo incompatível com a norma contida no parágrafo único do artigo 116 do
CTN pretender restringir a desconsideração a um ou alguns dos atos, como que
fazendo um “recorte” que alcance apenas os atos e negócios que, da ótica do
Fisco, possam ser de interesse mais direto para a arrecadação. OU SE
DESCONSIDERA O CONJUNTO, OU NADA SE DESCONSIDERA.
(...)
Repito: não cabe proceder a ‘recortes’, de modo à desconsideração alcançar
apenas alguns atos, algumas pessoas e alguns tributos, segundo a conveniência da
pessoa tributante. O ATO DE DESCONSIDERAÇÃO DEVE SER CONSISTENTE
OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE E DEVEM SER ASSEGURADAS TANTO AS
CONSEQUÊNCIAS FAVORÁVEIS AO FISCO COMO AS QUE SEJAM FAVORÁVEIS AO
CONTRIBUINTE QUE VIU SEUS ATOS OU NEGÓCIOS DESCONSIDERADOS.
(...)” (Planejamento Tributário. 2 ed. São Paulo; Dialética, 2008, pp. 496 a 498 –
destaques da Recorrente)
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
77
A AMBEV passa, em seguida, a descrever como na “contribuição” ajustou o
investimento na Companhia de Bebidas ao custo precedente pela controladora ABI, lançado um
valor a crédito na conta AAP:
Como já referido anteriormente, na primeira etapa da reorganização (a
contribuição das ações dos controladores ao capital da Recorrente), houve a
necessidade de ajustar o valor do investimento adquirido na Cia de Bebidas ao
custo precedente da sua controladora (ABI), ajuste este que a Recorrente, por
coerência, também registrou como contrapartida em conta de AAP (mas, neste
passo, diferentemente do passo da incorporação de ações, o registro no PL – AAP
resultou em um crédito).
Consoante explicado na Nota 1(c) das Demonstrações Financeiras de 2013 da
Recorrente – que foi juntada e até mesmo destacada pela fiscalização nas pgs.
119/120 do TVF – a Recorrente ajustou o valor do investimento registrado em sua
contabilidade para que correspondesse ao custo registrado pelos acionistas
majoritários antes da contribuição para o aumento de capital.
O registro inicial do investimento adquirido na Cia de Bebidas pela Recorrente por
conta da operação de contribuição de capital foi feito como contrapartida do
valor registrado em contas de capital e reservas de capital (Passo 1 – Contribuição
de Ações).
Ocorre que o valor do investimento assim registrado não correspondia ao custo
registrado pelos acionistas majoritários em suas respectivas demonstrações
financeiras antes da contribuição para o aumento de capital – sobretudo em razão
de ágio e ajustes a valor justo do ativo imobilizado (mais valia) registrados nas
demonstrações financeiras da ABI, controladora de último nível da Recorrente.
Na referida nota explicativa 1(c), a Recorrente demonstrou como o investimento
na Cia de Bebidas estava registrado nas demonstrações financeiras da ABI do
período anterior à primeira etapa – aumento de capital (i.e. nas demonstrações
financeiras da ABI correspondentes ao período de 2012):
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
78

Portanto, para restabelecer a base contábil que estava registrada nas
demonstrações financeiras da ABI no momento anterior à transação (custo
precedente) a Recorrente lançou, a débito de investimento e crédito de PL – AAP,
os referidos valores (consoante apuração na data da operação), informada na
nota 10(b) da Demonstração Financeira de 2013.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
79

Como se observa da DMPI, inclusa das Demonstrações Financeiras de 2013, este
lançamento se apresentou de forma complexa, mas pode ser ilustrado da
seguinte forma:

Entre a data da operação e os períodos em discussão nos autos houve ajustes
sobre o valor registrado em AAP em decorrência da política do custo precedente,
que implicaram em saldos na referida conta para, para os anos-calendário de
2015 e 2016, de R$7.581.055.000,00, consoante a anexa abertura da conta de
AAP na DMPI, (doc. 15).
Seguindo-se o racional (equivocado) da autuação em questão, tal como o ágio da
incorporação de ações, o reconhecimento do ajuste de custo precedente (ágio e
da mais valia antes registrados pela ABI) deveriam ter como contrapartida um
lançamento em reserva de capital. Neste caso a contrapartida em conta de
reserva de capital representaria um crédito, o que aumentaria a base de apuração
do valor de JCP dedutível.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
80
Portanto, descontando-se o valor do ajuste positivo do custo precedente acima
referido (saldo credor de R$7.581.055.000,00 nos anos de 2015 e 2016) do valor
negativo relativo à diferença (ágio) apurada na incorporação de ações, teríamos
no máximo as seguintes glosas possíveis:

Comparando-se os valores acima com a glosa total do auto de infração, de
R$8.262.843.846,69, verifica-se um excesso de glosa de R$1.615.260.721,00, que
deve ser cancelada.
Primeiramente, com base apenas nas informações acima prestadas pela
Recorrente, e mesmo com as informações contidas nas Demonstrações Financeiras da AMBEV do
ano-calendário 2013, juntada às e-fls. 66 a 211, não é possível comprovar a alegação da
Recorrente, eis que como a própria afirmou, os lançamentos são complexos, e ainda mais que
demandariam a análise das várias operações de aquisição com reporte de geração de goodwill e
de mais-valia de ativo.
Acrescente-se, ainda, que não possível confirmar a informação prestada pela
AMBEV que o ajuste pela prática do custo precedente na “contribuição” de ações da IIBV e da
Ambrew (que teria gerado um ajuste de R$ 7.535.579 mil) e que tal valor teria sido lançada a
débito de investimento e a crédito da conta AAP na Demonstração de Mutações do Patrimônio
Líquido. Reproduzo novamente a afirmação da AMBEV:
Como se observa da DMPI, inclusa das Demonstrações Financeiras de 2013, este
lançamento se apresentou de forma complexa, mas pode ser ilustrado da
seguinte forma:

Entre a data da operação e os períodos em discussão nos autos houve ajustes
sobre o valor registrado em AAP em decorrência da política do custo precedente,
que implicaram em saldos na referida conta para, para os anos-calendário de
2015 e 2016, de R$7.581.055.000,00, consoante a anexa abertura da conta de
AAP na DMPL, (doc. 15) (grifei)
Ocorre que ao analisar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (e-fl.
84), o efeito reflexo pela adoção do custo precedente decorrente da “contribuição” foi de R$
1.251.678 mil e não os R$ 7.535.579 mil, conforme se verifica do excerto abaixo:
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
81

Além disso, a AMBEV alega que se fosse seguido o que a Autoridade Fiscal sugere,
então o reconhecimento do ajuste do custo precedente deveria ter sido reconhecido com
contrapartida em reserva de capital, o que aumentaria a base de apuração do JCP dedutível.
Confira-se:
Seguindo-se o racional (equivocado) da autuação em questão, tal como o ágio da
incorporação de ações, o reconhecimento do ajuste de custo precedente (ágio e
da mais valia antes registrados pela ABI) deveriam ter como contrapartida um
lançamento em reserva de capital. Neste caso a contrapartida em conta de
reserva de capital representaria um crédito, o que aumentaria a base de apuração
do valor de JCP dedutível.
Portanto, descontando-se o valor do ajuste positivo do custo precedente acima
referido (saldo credor de R$7.581.055.000,00 nos anos de 2015 e 2016) do valor
negativo relativo à diferença (ágio) apurada na incorporação de ações, teríamos
no máximo as seguintes glosas possíveis:
Mas, pelo que se verifica na observação (ii) da nota explicativa da Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido (e-fl. 84), s.m.j, foi exatamente o que a AMBEV fez.
Reproduzo o texto abaixo:
“(i) Conforme descrito na Nota 1(c), a Companhia adotou a prática contábil do custo
precedente para a Contribuição de Ações. Deste modo, o valor equivalente à participação
contribuída já está refletido no patrimônio da AMBEV S.A. desde 1 de janeiro de 2012 e, no
momento do aporte de capital, foi reclassificado da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial
para demais contas do patrimônio liquido de acordo com o disposto nos atos societários.”
E, por fim, nas notas explicativas das Demonstrações Financeiras da AMBEV do ano-
calendário 2013 (e-fl. 93), ao contrário do que alega a AMBEV, há a afirmação de que os efeitos da
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
82
prática do custo precedente na “contribuição” foram registradas nas contas capital e reserva de
capital em contrapartida à conta de reserva de ajustes de avaliação patrimonial. E o mais
interessante é que se reconhece não haver mais diferença entre as informações contábeis
históricas e do custo precedente. Reproduzo o contido nas notas explicativas:
A contrapartida dos efeitos da prática contábil do custo precedente foi registrada
contra a conta de reserva de ajustes de avaliação patrimonial. Nas datas da
Contribuição de Ações, os efeitos dos atos societários foram registrados nas
respectivas contas de capital e reservas com contrapartida na conta de reserva de
ajustes de avaliação patrimonial.
Os saldos das demais reservas também foram ajustados para refletir os atos
societários que aprovaram a Contribuição. Desta forma, a partir de 17 de junho de
2013, não existem diferenças entre as informações contábeis históricas e as
informações contábeis pelo custo precedente.
Portanto há de ser rejeitada a alegação de excesso de glosa da despesa de JCP.
2.4 Dos JCP do ano-calendário 2014 deduzidos me 2015
A AMBEV defende que a dedução de JCP deliberado em 2014 e pagos e deduzidos
em janeiro de 2015, no valor de R$ 1.508.372 mil, não se subsumiria à chamada tese do “JCP
retroativo”, mas, ao revés, decorreria da estrita observância do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995.
A Autoridade Fiscal glosou a despesa de JCP, ao argumento que não foi respeito o
regime de competência da despesa, e por se tratarem de despesa do ano-calendário 2014 não
poderiam ser deduzidos no ano-calendário de 2015. E por não deduzir a despesa de JCP no ano-
calendário 2014 ter declinado do direito de o fazê-lo naquele ano-calendário.
A DRJ manteve a glosa, ao argumento que a Solução de Consulta n° 329/2014,
também referida no lançamento também determinava a observância do regime de competência
na dedução do JCP. E por ter caráter vinculante a SC deveria ser observada no âmbito da Receita
Federal.
Nas suas razões recursais a AMBEV defende que não se trata da tese do “JCP
retroativo”, que ocorre quando o contribuinte delibera em um determinado ano-base pagar JCP
aos seus acionistas tomando por base o patrimônio líquido de anos anteriores, mas que no
presente caso a deliberação para o pagamento ocorreu em assembléia realizada no ano-
calendário 2014 (341/12/2014) e portanto, do mesmo exercício:
(...)
Com efeito, no entender da fiscalização os valores dos JCP referentes ao ano-
calendário 2014 não poderiam ter sido deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL em 2015, ao argumento de que “os juros sobre o capital próprio, entretanto,
como qualquer despesa, sujeitam-se ao regime de competência, por isso as regras
contábeis não admitem que uma despesa seja deduzida fora do exercício a que
compete” (fl. 1779). A r. decisão recorrida, a seu turno, claramente não
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
83
apreendeu corretamente os fundamentos da defesa, insistindo na alegação
impertinente dada as especificidades do caso concreto de que as despesas dos
JCP relativos ao ano-base 2014, mas deduzidos em 2015 teriam sido
“contabilizadas em desacordo com o regime de competência” (fl. 2948).
Entretanto, diversamente do que entenderam o i. Fiscal autuante e os Srs.
Julgadores da DRJ não se coloca no caso a discussão da chamada tese do “JCP
retroativo”, o que ocorre quando o contribuinte delibera em um determinado
ano-base pagar JCP aos seus acionistas tomando por base o patrimônio líquido de
anos anteriores. De fato, no caso concreto, na Reunião do Conselho de
Administração da Recorrente realizada em 31/12/2014, os seus Conselheiros
deliberaram, “com base no balanço de 31 de dezembro de 2014, aprovar a
distribuição de juros sobre capital próprio (“JCP”), à razão de R$0,096 por ação da
Companhia, a serem deduzidos do resultado acumulado de 2014 e imputados aos
dividendos mínimos obrigatórios do mesmo exercício. A distribuição de JCP será
tributada na forma da legislação em vigor, o que resultará em uma distribuição
líquida de JCP de R$0,0816 por ação da Companhia”, tendo sido deliberado
também que o “referido pagamento será efetuado a partir de 30 de janeiro de
2015 (...)” (fl. 1516 – destaques da Recorrente). Note-se que no caso concreto não
há que se falar em pagamento retroativo, tendo em vista que o Conselho de
Administração deliberou em 31/12/2014 a distribuição dos JCP apurados com
base no balanço daquela mesma data, cujos valores somente foram deduzidos
para fins fiscais em 2015 pois foi somente nesse ano que ocorreu o respectivo
pagamento, em observância ao disposto no art. 9o da Lei no 9.249/95, “verbis”:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.” (destaques da Recorrente)
Como se vê, a leitura desse dispositivo legal revela que para efeitos fiscais os JCP
são dedutíveis no momento do efetivo pagamento ou crédito individualizado dos
respectivos valores a seus beneficiários. Noutras palavras, pode-se afirmar que o
período fiscalmente competente para a dedução da referida despesa financeira é
aquele em que os juros são pagos ou creditados, de modo individualizado, pela
pessoa jurídica a seu titular, sócios ou acionistas. Ao regulamentar essa matéria, o
artigo 29 da Instrução Normativa SRF no 11, de 21/02/1996, transcrito à fl. 1779
dos autos, declara textualmente que “para efeito de apuração do lucro real,
observado o regime de competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”
(destaques da Recorrente).
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
84
Como se percebe, o i. Fiscal autuante e as d. autoridades julgadoras da primeira
instância administrativa não se deram conta que as manifestações da COSIT em
sede de solução de consulta e os precedentes jurisprudenciais citados no TVF e no
voto condutor da r. decisão recorrida tratam de situações distintas, nas quais o
pagamento dos JCP foi deliberado em determinado exercício, tomando por base
as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores, o que “in casu” não
ocorreu.
Há que se ressaltar que o JCP é uma faculdade conferida pela lei tributária ao
contribuinte, que pode utilizá-la ou não, dependendo do atendimento de limites em relação ao
lucro e Patrimônio Líquido do período de apuração:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
(...)
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros
IV - ações em tesouraria;
V - prejuízos acumulados.
Por se tratar de uma opção facultada ao contribuinte, ela pode ser exercida ou não,
cabendo ao FISCO apenas verificar se no caso de opção, foram preenchidas as condições para
usufruto do benefício, ou seja, a dedução do JCP da base de cálculo dos tributos.
E no presente caso, como a despesa glosada é relativa a JCP do ano-calendário
2014, seria naquele ano-calendário que a opção pela pagamento/creditamento do JCP deveria ser
manifestada, e por conseguinte, sua dedução.
Ora se o contribuinte não manifestou oportunamente a opção de
pagamento/creditamento do JCP em 2014, não há que se falar em despesa incorrida, e portanto
indedutível a despesa.
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
85
O entendimento acima consignado é corroborado pela doutrina, como se verifica
no excerto abaixo do tributarista Hiromi Higuchi4:
Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis
na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no período-base
correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR e sejam
contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.” (gifei)
No CARF, ainda não há um entendimento pacificado quanto a possibilidade de
dedução de JCP de períodos pretéritos. Nos períodos anteriores à vigência do art. 19-E da Lei no
10.522/2002 e também depois da revogação do referido dispositivo legal, as decisões da CSRF
foram no sentido de vedar a dedução de JCP de um determinado período em exercícios
posteriores. Confira-se alguma das ementas dos julgados:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que

4 HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição - 2002, pág.
90.
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
86
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
................................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006,
2007 e 2009, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
87
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017). (grifei)
..............................................................................................................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216
- Sessão de 8 de novembro de 2017). (grifei)
.............................................................................................................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570
- Sessão de 8 de maio de 2018).
...............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. (grifei)
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
88
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2006 despesas de juros nos anos de 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade. (grifei)
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
89
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos
anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
...............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
90
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesas de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018). (grifei)
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho de 2019)
..............................................................................................................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada
período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP,
troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte dos
próprios JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
91
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos. (Acórdão
no 9101-006.755 – Sessão de 03 de outubro de 2023)
Filio-me ao entendimento que a despesa de JCP é uma faculdade conferida em lei
ao contribuinte que deve obedecer ao regime de competência em atendimento aos princípios
contábeis e à legislação tributário, e ao não exercer o seu direito no exercício financeiro
pertinente, não poderá fazê-lo em outro exercício.
Portanto a glosa da despesa de JCP apurada conforme o PL do ano-calendário 2014,
mas deduzida em janeiro de 2015 deve ser mantida.
2.5 Da multa de ofício qualificada
A Autoridade qualificou a multa de ofício, no patamar de 150%, com fundamento
no art. 149, VII do CTN, por entender que teria havido simulação na AGE que deliberou a
incorporação de ações da Companhia de Bebidas em mãos dos acionistas não controladores,
porque não se configurava conflito de interesses na operação entre sócios controladores e não
controladores na operação, tendo havido conluio entre os acionistas da AMBEV para fraudar o
FISCO.
Os fatos foram assim narrados pela Autoridade Fiscal:
455. A simulação engendrada reside exatamente na aparência de transmissão da
deliberação pela incorporação de ações aos minoritários. A incorporação de ações
entre entidades do mesmo grupo não se sujeita a conflito de interesses dos
acionistas controladores. Os minoritários não poderiam alegar conflito de
interesses, tampouco os controladores poderiam desconhecer que conflito não
haveria, pois a decisão de 2004 exarada pela CVM no caso envolvendo a
Companhia de Bebidas em transação interna ao grupo AMBEV (também uma
incorporação de ações) foi clara e definitiva quanto à ausência de conflito de
interesses nas transações entre empresas sob controle comum.
456. A alegação de conflito de interesses com base no art. 115 da Lei das S.A. é,
no caso, falsa. A fiscalizada fraudou a Lei 6.404/76 para aparentar algo que nunca
existiu. Na sua impugnação contra a autuação lavrada para o ano de 2014, trouxe
o caso Tractebel, de 2010, para nele basear a sua defesa. O grave é que o caso
trazido era de compra de ações de empresa do mesmo grupo, não de
incorporação de ações de sociedades sob controle comum. No caso Tractebel o
conflito de interesses foi julgado à luz do art. 115 porque, como é óbvio, a
aquisição de ações não é uma das hipóteses do art. 264 da Lei das S.A. A
impugnação, por si só, mostra que a fiscalizada fraudou a lei societária com a
finalidade única de cometer uma simulação contra o Fisco. Não há sequer como
se alegar que há uma questão interpretativa ou doutrinária para a não utilização
do art. 264. O atacado caso da AMBEV de 2004 continua absolutamente válido em
2013. Se houve ou não uma nova forma de interpretar o art. 115 (se o conflito
deve ser alegado ex ante ou ex post), nada mudou em relação ao art. 264, cuja
exegese permanece a mesma desde 2004 (e bem antes até) e que deveria ser
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
92
aplicada ao caso de incorporação de ações promovida pelo grupo AMBEV em
2013.
457. Sem impedimentos de ordem legal, muito menos de ordem estratégica, o
bloco controlador deveria ter utilizado seu legítimo poder de decidir numa
transação de imensa importância para o grupo. Só não o fez para que o ágio
reconhecido aparentasse ter sido reconhecido numa transação entre partes
independentes que estariam livremente pactuando em condições arm’s length.
Curiosamente, após a incorporação de ações ser “decidida” pelos minoritários, os
mesmos minoritários continuaram sem poder decisório algum. O momento da
votação foi único e precioso: naquele exato momento registrava-se um ágio de R$
85 bilhões bom para todos, controladores e não controladores, em conluio, uma
vez que todos sabiam que não havia conflito de interesses algum.
458. O bloco controlador planejou e desejou a incorporação de ações e tinha a
absoluta prerrogativa de implementá-la com ou sem a aquiescência dos
minoritários. No entanto, a falsa alegação de conflito de interesses trouxe como
consequência o reconhecimento do goodwill de R$ 85 bilhões, interno, fruto de
simulação e conluio e sem amparo de um único procedimento contábil ou mesmo
legal. A simulação consistiu no desvirtuamento da lei societária para obter
vantagens tributárias.
459. As partes queriam a incorporação de ações, mas a forma como a
implementaram destinou-se a enganar o Fisco. A incorporação de ações feita por
um valor econômico foi simulada; a que subsiste na substância e na forma é a
incorporação de ações pelo custo precedente. Trata-se de simulação relativa. De
forma alternativa, o enquadramento legal para justificar um conflito de interesses
foi incabível e, pela clareza com que as hipóteses do art. 115 se diferenciam das
do art. 264, a justificativa dada com base no primeiro teve nítida intenção de
fraudar o Fisco.
460. Cumpre ressaltar que o fato de a simulação engendrada ser relativa não a
coloca em situação menos gravosa relativamente à simulação absoluta. Ambas
são espécies do gênero simulação. O novo Código Civil, de 2002, no seu art. 167,
só falou em simulação, sem distinguir entre as duas espécies (“§ 1o Haverá
simulação nos negócios jurídicos quando”). É bom lembrar que a doutrina civil, no
mínimo a partir do CC/1916, já discutia sobre simulação absoluta e relativa e seus
efeitos, conforme lição de Tercio Sampaio (parágrafo 453). Em 2002, passados 86
anos do CC/1916, caso o legislador julgasse imprescindível discernir entre os dois
subtipos de simulação, assim o teria feito quando redigiu e aprovou o novo
Código Civil. Tampouco o fez com o CTN, que, publicado em 25 de outubro de
1966, também poderia ter discernido entre simulação absoluta e relativa, mas
não o fez.
461. Deve-se ter presente que a alegação de conflito de interesses não foi algo
natural e verdadeiro que decorresse de uma negociação que potencialmente
pudesse gerar resultados passíveis de questionamentos dos minoritários. Como
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
93
dito no voto do processo em que a PREVI acusou os controladores da Companhia
de Bebidas de conflito de interesses na incorporação de ações ocorrida dentro do
grupo AMBEV, a decisão sobre a conveniência de incorporar, numa incorporação
de ações em que todas as sociedades estão sujeitas a controle comum, somente
pode caber à sociedade controladora (parágrafo 132). Relativamente aos
minoritários, a única exigência legal (art. 264 da Lei das S.A.) é que sejam
contemplados com uma relação de substituição equânime. O conflito de
interesses foi posto, acintosa e publicamente, para dar a aparência de algo que
não era, não existia e nunca foi seriamente considerada por nenhuma das partes
envolvidas.
462. Por meio da simulação (uma mera alegação de conflito de interesses,
provado inexistente), registrou-se um ágio de R$ 85 bilhões. A verdadeira
incorporação de ações ocorreria se as ações da Companhia de Bebidas tivessem
sido incorporadas pelo custo precedente, sem que ágio algum fosse reconhecido,
ou, caso reconhecido, que não tivesse efeitos tributários. O motivo determinante
para que a incorporação de ações da Companhia de Bebidas tenha sido efetivada
segundo um valor econômico, calcado em simulação e que resultou no abandono
da política contábil do grupo, é suficiente para considerá-lo ilícito, como disposto
pelo art. 166 do Código Civil:
(...)
464. O fingimento produziu uma situação inverossímil: minoritários da Companhia
de Bebidas (preferencialistas e ordinaristas com 8,9% das ações ordinárias)
ficaram “responsáveis” pela deliberação quanto à incorporação de ações da
companhia. Foram alçados à condição de controladores, ainda que não houvesse
impedimento algum para que os verdadeiros controladores tomassem, como
deveriam, uma decisão de tamanha relevância. O objetivo do absenteísmo na AGE
não era evitar um conflito de interesses “em tese”, mas enganar o Fisco, pois o
efeito tributário desse negócio simulado foi o reconhecimento do ágio de R$ 85
bilhões.
465. Controladores e minoritários entabularam uma “negociação” surreal: quanto
maior o preço pago pelas ações da Companhia de Bebidas, melhor para todos. É
evidente que jamais se cogitou que os minoritários se convertessem em
controladores. Tomado esse “cuidado”, o valor das ações da Companhia de
Bebidas poderia chegar a qualquer patamar, pois todos ganhariam juros sobre o
capital próprio à custa de tributos. No mundo real, compradores e vendedores,
numa negociação legítima, têm interesses opostos quanto ao preço: aqueles
desejam o menor possível; estes, o maior possível.
466. O conluio não foi apenas entre controladores e minoritários, todos
conhecedores de que não havia conflito algum. Os próprios componentes do
bloco controlador fizeram uma combinação dolosa para fraudar o erário público.
A FAHZ, componente do bloco de controle da Companhia de Bebidas e da AMBEV
S.A., seguiu a passividade dos outros acionistas do bloco na AGE deliberativa da
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
94
incorporação de ações, mas teve suas próprias ações da Companhia de Bebidas
incorporadas a valor econômico pela AMBEV S.A. Diferentemente dos outros
acionistas controladores, que passaram suas ações da Companhia de Bebidas pelo
custo precedente em 17/06/2013, a FAHZ, em 30/07/2013, passou as suas por um
valor supostamente econômico estipulado com os minoritários.
467. A FAHZ respondeu que não tinha certeza quanto à implementação da
operação de incorporação de ações e que por isso não teria contribuído no
mesmo momento em que os demais controladores o fizeram. No entanto, a
fundação fazia parte do bloco de controle, que deliberou pela concentração das
suas ações na AMBEV S.A. Só a FAHZ deixou a sua contribuição para depois. Como
também a FAHZ sabia que não havia conflito de interesses e que toda a operação
já estava decidida pelos controladores, caberia, sim, à fundação contribuir com as
suas ações da Companhia de Bebidas no mesmo instante que os demais
controladores e pelo custo precedente.
468. A FAHZ só contribuiu com as suas ações no momento em que os minoritários
também o fizeram porque ela teve ganho de capital na operação, mas, por ser
imune, tal ganho não é tributável, do contrário teria contribuído juntamente com
os demais acionistas controladores em 17/06 e pelo custo precedente. O papel da
FAHZ ajuda bem a evidenciar o conluio que perpassou toda a incorporação de
ações.
469. É oportuno não apenas comentar que a FAHZ fazia parte do bloco de
controle da incorporada Companhia de Bebidas e faz parte do bloco controlador
da AMBEV S.A.; também vários membros do conselho de administração e da
diretoria da fundação eram administradores da Companhia de Bebidas. Abaixo, a
lista dos membros do conselho e da diretoria da FAHZ em 2013 (DOC 58) obtida
em resposta a intimação:
(...)
470. Comparando-se a tabela acima com a Tabela 4, vê-se que José Heitor Attilio
Gracioso, Victorio Carlos De Marchi, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alves de
Brito eram também administradores da Companhia de Bebidas ao tempo da
incorporação de ações. Não é difícil compreender como a FAHZ, apesar de
participar do bloco de controle da Companhia de Bebidas e da AMBEV S.A., pôde
fazer a sua contribuição apenas em momento posterior para levar vantagem na
troca das suas ações da Companhia de Bebidas pelas ações da AMBEV S.A. por um
valor supostamente de mercado.
471. A hipótese de conluio expressa e definida no art. 73 da Lei 4.502/64
(“Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72”) depende das
definições de sonegação (art. 71) e de fraude (art. 72).
472. Na definição de fraude contida no art. 72 (“Fraude é tôda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
95
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”), inclui-se, sem dúvida, a simulação, cujas
características podem ser extraídas dos ensinamentos de vários doutrinadores.
473. No livro “Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva”32,
Alberto Xavier comenta acerca da relação entre a fraude definida pelo art. 72 da
Lei 4.502/64 e a simulação:
A figura da fraude exige três requisitos.
O primeiro é um requisito subjetivo consistente no fim da conduta comissiva ou
omissiva: reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o seu
pagamento.
O segundo é também um requisito subjetivo: a intencionalidade fraudulenta
consistente no caráter doloso da ação ou omissão. A redução, evitação ou
diferimento do tributo só configura fraude se for dolosa, isto é, se houver uma
intenção de provocar um evento ou resultado contrário ao Direito. “O agente
prevê e quer o resultado ilícito; este representa-se no espírito do sujeito que o
elege como fim, e para ele dirige a sua vontade através de uma conduta ativa ou
passiva” (GALVÃO TELES, Dos contratos em geral (2a ed.), 45).
O terceiro é um requisito objetivo respeitante aos meios de realização do prejuízo
ao Fisco; impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, ou excluir ou modificar as suas características essenciais.
A expressão “impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador” não pode ser
interpretada literalmente, pois se a obrigação tributária principal só surge com a
ocorrência do fato gerador (art. 113, § 1o do CTN), não pode haver infração por
ato ilícito nos casos em que o fato gerador não ocorreu ou teve a sua realização
retardada.
O impedimento ou retardamento a que o art. 72 da Lei n ̊ 4.502/64 se refere não
pode, pois, ser imputável a fato real e verdadeiro, referindo-se antes às situações
em que, por simulação, a ocorrência ou o momento da ocorrência do fato gerador
é ocultada sob o manto de ato enganoso. O fato gerador, consistente no negócio
jurídico correspondente à vontade real, ocorreu efetivamente sob a aparência
enganosa de um outro ato que o ocultou definitiva (“impedir”) ou
temporariamente (“retardar”).
474. Vê-se que o renomado autor afirma que o impedimento e o retardamento da
ocorrência do fato gerador são obtidos por simulação, “sob o manto de ato
enganoso”. O conflito de interesses foi o instrumento pelo qual se materializou a
simulação, da qual resultou o reconhecimento contábil do ágio, sobre o qual uma
despesa tributária foi calculada e será contínua e dolosamente deduzida.
475. Marco Aurélio Greco, em sua obra “Planejamento Tributário”33, demonstra
o sentido e o alcance do art. 72 da Lei 4.502:
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
96
Aqui está o fulcro do debate que permite identificar o sentido e alcance do artigo
72 da Lei no 4.502/64. Trata-se de identificar a existência do processo formativo
do fato gerador legalmente previsto.
Ou seja, se estiver em curso o processo formativo do fato gerador, vale dizer,
tiverem sido realizados atos que, substancialmente, representem o núcleo da
definição do fato gerador, de modo que a sua “ocorrência” seja mera etapa
subsequente, e quase que inexorável, a introdução pelo contribuinte (ou outrem)
de atos ou omissões que não permitam o aperfeiçoamento daquele fato gerador
que iria ocorrer, configura a hipótese do artigo 72 da Lei no 4.502/64.
O artigo 72 está, na sua primeira parte, contemplando a hipótese de condutas
realizadas no curso do iter formativo de um fato gerador e que atalhem sua
ocorrência.
Aliás, este é o sentido preciso do verbo “impedir”, ou seja, “impossibilitar a
execução ou o prosseguimento de; servir de obstáculo a; embaraçar, estorvar;
interromper, obstruir; opor-se a; não consentir; tornar inaplicável”.
Em outras palavras, só se impede algo que está em curso!
Portanto, elemento indispensável para configuração da hipótese regulada pela
primeira parte do artigo 72 examinado é o fato gerador estar em processo
formativo com atos já realizados que conduzam à sua ocorrência, cuja
implementação não se dará por força de conduta direta e dolosa do agente, no
sentido de bloquear a continuidade do iter formativo.
O mesmo sentido se extrai do verbo “retardar” utilizado no dispositivo; vale dizer,
só se retarda a ocorrência de algo que deveria ocorrer porque já foram
deflagrados os atos que levam ao seu surgimento.
476. A simulação aqui apontada é, como explicitado por Alberto Xavier e também
por Marco Aurélio Greco, perfeitamente enquadrada na hipótese do art. 72 da Lei
4.502/64.
A Autoridade Fiscal também aponta que teria havido fraude na utilização da conta
AAP para a baixa do “ágio”, e abandono do método do custo precedente ao contabilizar a
incorporação das ações da FAHZ e dos minoritários:
477. A fraude também fica caracterizada quando, independentemente da
discussão sobre o inexistente conflito de interesses, a AMBEV S.A. registra, a
débito da conta de ajustes de avaliação patrimonial, a redução do PL determinada
pela ICPC 09 (R1) para ser realizada na demonstração individual da controladora.
478. Não há uma única linha na ICPC 09 (R1) que permita entender que a conta
AAP possa ser utilizada para registrar a redução do PL determinada pela
interpretação técnica. Aceitar o uso da conta AAP para registrar uma baixa
decorrente de valor de mercado – razão para que a conta AAP fosse debitada –,
no mesmo instante (na data da incorporação de ações) em que as ações da
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
97
Companhia de Bebidas foram valorizadas por um valor tido como de mercado, é
um contrassenso.
479. Se o art. 182 da Lei das S.A. não tem uma conta correspondente à conta
apontada pela ICPC 09 (R1) como a conta que deveria ser utilizada para registrar a
redução do PL da controladora individual, a fiscalizada deveria ter se guiado pela
essência do que dispõe a interpretação técnica. O uso da conta AAP não tem o
menor sentido e só pode ser compreendido no contexto de um casuísmo
decorrente do fato de que a conta AAP não está entre as contas consideradas no
cômputo dos JSCP.
480. Também o abandono da política contábil – uma consequência da
incorporação de ações da Companhia de Bebidas por um valor econômico – se
subsume ao mesmo art. 72, já que, como bem assinala Greco, a conduta da
fiscalizada foi realizada no curso do período de formação do fato gerador do
imposto de renda e da contribuição social.
481. A violação do CPC 23 (“Políticas Contábeis”) foi flagrante. A má-fé da
fiscalizada se confirma pela falta de respostas consistentes para a pergunta
relativa ao abandono do custo precedente na incorporação de ações. A resposta
de que a redução determinada pela ICPC 09 (R1) resultava na volta ao custo
precedente é uma comprovação de que, na verdade, não há resposta para a
pergunta formulada. Inclusive porque o CPC 23, por determinação da Lei das S.A.,
deveria valer também para a demonstração individual da AMBEV S.A., o que não
ocorreu.
482. A citada redução nada tem a ver com a eliminação, da demonstração
contábil individual da controladora, dos efeitos das transações realizadas entre
sócios de um mesmo grupo. Não há qualquer menção à manutenção de política
contábil no ajuste determinado pela ICPC 09 (R1). Fosse o ágio bom ou ruim, a
redução eliminaria o goodwill da demonstração individual da controladora, por
ser derivado de uma transação entre sócios e para manter, com isso, o PL
individual da controladora idêntico ao do consolidado, ainda que a fiscalizada
tivesse mantido a sua política contábil íntegra. No caso presente, nem o ágio foi
bom nem a política contábil foi mantida. E, a bem da verdade, o que foi baixado
da individual foi um ágio interno, mas baixado apenas contabilmente porque,
para fins do PL utilizado para computar o JSCP, o ágio interno não foi baixado, por
conta da inaceitável contabilização da baixa a débito de AAP.
483. Conclui-se, de todo o exposto, que a multa qualificada disposta no § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, cuja natureza é administrativa, e não penal, lavrada com
fulcro nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, contém a simulação entre as suas
hipóteses qualificadoras. No presente caso, houve não apenas simulação. Houve
também conluio e fraude, o que vincula a autoridade administrativa a lavrar a
multa de ofício com a qualificação estipulada em lei
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
98
O Auditor Fiscal entende que os eventos societários levados a efeitos pela AMBEV,
seus acionistas controladores e não controladores para a incorporação de ações da Companhia de
Bebidas pela AMBEV foram simulados e objetivaram fraudar o FISCO.
Como já afirmado logo no início deste voto, matéria no âmbito societário das
companhias de capital aberto são de competência da Comissão de Valores Mobiliários, autarquia
federal que tem objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores
mobiliários no Brasil.
Considerando que não há nos autos qualquer relato daquela autarquia acerca de
irregularidades nos atos societários relativos à realização da AGE que deliberou sobre a
incorporação, entendo que a acusação de simulação e conluio deve ser afastada.
Contudo, em relação à mudança de política contábil e na utilização da conta AAP
para expurgo dos efeitos do “ágio” na contabilização da incorporação de ações da FAHZ e dos
minoritários entendo que houve sim a intenção de obter vantagem ilícita nas operações.
É evidente o impacto que os procedimentos adotados pela Ambev tiveram reflexo
na apuração do IRPJ e da CSLL. Isso é reconhecido inclusive nas notas explicativas das
demonstrações contábeis. Esse reflexo é corroborado, inclusive, pelo fato da Ambev ter
encaminhado consulta à CVM para saber da posição daquela autarquia em relação à utilização do
método do custo precedente e da conta AAP.
Ora se a Ambev estava em dúvida em relação aos efeitos societários e em tendo
recebido resposta da Superintendência de Normas Contáveis – SNC da CVM, que corroborou o
entendimento da Fiscalização quanto à inadequação da contabilização da incorporação das ações
a valor de mercado e à retificação do lançamento por meio da conta AAP, correu o risco
consciente da inadequação do procedimento contábil adotado. Toda a justificativa apresentada
por Ambev para os procedimentos adotados caracteriza sofisma formal inadmissível.
Por isso entendo que a multa qualificada deve ser mantida.
Contudo, em setembro de 2023 houve alteração legislativa em relação à
qualificação da multa, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a para 100%, no
termos do art. 8o da Lei n° 14.689/23, segundo a redação abaixo transcrita:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
99
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; Por tratar-se de penalidade e em
decorrência da retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c” do CTN, a multa
qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de 100%.
2.6 Da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
Em decorrência da glosa de parte das despesas de JCP, os valores glosados foram
acrescentados às bases de cálculo mensais de IRPJ e CSLL.
Em decorrência da exoneração de parte do lançamento por excesso de dedução de
JCP no ano-calendário 2015 (R$ 516.007.746,00), a DRJ exonerou o lançamento da multa isolada
relativa aos meses de março, abril e junho de 2015, mantendo a multa isolada em relação às
estimativas mês de janeiro de 2015 nos valores de R$ 139.669.013,48 (IRPJ) e R$ 50.280.911,84
(CSLL).
No recurso voluntário a Recorrente alega que a multa é indevida porque a multa de
ofício aplicada foi a prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, não cabendo a exigência
concomitante da multa isolada prevista no seu inciso II em razão do princípio da consunção.
A possibilidade de lançamento concomitante das multas de ofício e isolada prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430/96 ainda não é pacífica neste CARF.
Filio-me à corrente que entende possível o lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre falta de recolhimento de tributo
devido no ajuste de final de período, após a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida
na Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96, não sendo aplicável, na
espécie, a Súmula CARF n° 105.
A questão da concomitância das multas isolada e de ofício foi brilhantemente
enfrentada pelo Ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no Acórdão 1201-003.322, de 13 de
novembro de 2019. Peço licença para transcrevê-lo e adoto, mutatis mutandis, seus argumentos
como fundamento para minha decisão no presente processo:
[...]
18 Isso posto, passo a análise do lançamento da multa isolada.
19 Sustenta a recorrente que o não recolhimento das estimativas mensais se exaure
com o recolhimento do tributo, ainda que parcelado, ao final do exercício. Sustenta
ainda ser indevida a aplicação concomitante da multa de mora e isolada e ofensa
aos princípios do principio do não confisco, proporcionalidade e da capacidade
contributiva, bem como a aplicação à espécie do princípio da consunção porquanto
o recolhimento do tributo ao final do exercício abarcaria o valor da estimativa.
20 Nos termos dos arts. 1° e 2°, §3° da Lei n° 9.430 de 1996, o imposto de renda
das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por
período de apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica
optar pela apuração anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
100
estimada. Nessa hipótese - apuração anual -o fato gerador ocorre em 31.12. de cada
ano.
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada
ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3° A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o
lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo
anterior.
21 Feita a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica somente poderá deixar de
efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço ou balancete de
suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de existência de
prejuízo fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;
b)somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição
social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário.
22 Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, o legislador, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, com alterações promovidas pela Lei n° 11.488, de 2007, estabeleceu sanções
específicas de acordo com a conduta praticada.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
101
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
23 A multa de 75% é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
falta de declaração e declaração inexata, por exemplo, glosa de despesa, omissão
de receita, e somente poderá ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no
caso de apuração anual (art. 44, I e §1°). Lembrando-se de que a multa será
duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964).
24 A multa de 50%, por sua vez, é devida nas hipóteses em que o legislador houve
por bem especificar, in casu, a falta de recolhimento da estimativa mensal,
inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, e
deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida após o encerramento do ano-calendário
(art. 44, II).
25 Caso o contribuinte, por exemplo, mesmo sabendo tenha prejuízo fiscal durante
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá
recolher o tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Daí o lucro
real anual ser uma opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as
regras devem ser obedecidas.
26 Como se vê, as multas têm suporte fático e legal diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica
de ambas as multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há
falar-se em bis in idem.
27 O entendimento firmado na Súmula CARF n° 105 no sentido de que "a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício", restou superado com a edição da Lei n°
11.488, de 2007 que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Entendo, portanto, que no presente caso não se aplica o entendimento da Súmula
CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso IV,
ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea “b” do inciso II do art. 44. Tratam-se de
infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o lançamento
concomitante das multas de ofício e isolada.
3. Da sujeição passiva solidária
A Autoridade Fiscal arrolou a IIBV, Ambrew e FAHZ como responsáveis solidários,
porque teriam interesse comum no reconhecimento do ágio reconhecido pela AMBEV na
incorporação das ações da Companhia de Bebidas que estavam em mãos dos acionistas
minoritários:
493. IIBV, Ambrew e FAHZ são responsáveis solidários de acordo com o inciso I do
art. 124 do CTN, pois todas possuíam interesse comum no ágio ilegitimamente
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
102
reconhecido pela AMBEV S.A., no momento da incorporação das ações da
Companhia de Bebidas, companhias controladas diretamente pelas três, que, em
AGE da “incorporada”, simularam um conflito de interesses inexistente e sem o
qual o intangível não seria reconhecido, tampouco, por conseguinte, a parte da
despesa de JSCP que foi obtida com base naquele ágio.
494. O bloco controlador da AMBEV S.A. tinha completa consciência de que não
havia conflito de interesses entre acionistas controladores e minoritários, já que a
CVM, concluindo que não há conflito de interesses em incorporação de ações
entre companhias sob controle comum, havia decidido a favor da Companhia de
Bebidas em questionamento feito pela PREVI, que alegou conflito de interesses
entre controladores e minoritários da Companhia de Bebidas na AGE que
deliberou pela transação intragrupo. A alegação de conflito de interesses, com o
consequente absenteísmo dos acionistas controladores da Companhia de Bebidas
AGE de julho de 2013, portanto, foi dolosamente utilizada para lesar o Fisco. As
três integrantes do bloco de controle tinham comprovadamente interesse comum
na situação vinculada ao fato jurídico tributário e devem, por isso, ser
consideradas responsáveis solidárias à luz do inciso I do art. 124 do CTN.
495. Os atos lesivos ao Fisco não se limitaram à simulação que culminou com a
falsa alegação de conflito de interesses que possibilitou o reconhecimento de um
ágio ilegítimo. A contabilização da incorporação de ações foi dolosamente feita.
Por conta da escolha da conta AAP para ser debitada em suposto atendimento ao
determinado pelo CPC 36, a redução do PL contábil foi registrada, mas não a do
PL-base para o cômputo dos JSCP. A contabilização, contudo, foi fraudulenta, pois
não houve justificativa de ordem lógica ou contábil para o cumprimento do que
era determinado pelo CPC 36 e pela ICPC 09.
496. A motivação por trás de uma contabilização despropositada foi obter uma
estrondosa economia de JSCP em todos os anos a partir do ano-calendário de
2014. Os R$ 85 bilhões que deixaram de reduzir a base sobre a qual os JSCP foram
calculados não poderiam, por outro lado, passar despercebidos pela auditoria,
não só porque o valor é imenso, mas também pelo fato de a contabilização não
ter sido conforme com os princípios contábeis aceitos ou, em última instância,
contra a Lei das S.A.
Para o enquadramento como responsável solidário é pacífico na jurisprudência e
também no contencioso administrativo que o interesse tem de ser jurídico.
Como a acusação fiscal se baseou na ocorrência de simulação, fraude e conluio nas
operações societárias, e como visto anteriormente concluiu-se a CVM, no âmbito de sua
competência, não inquinou de irregulares os referidos atos societários, há de ser afastada a
sujeição passiva solidária de IIBV, Ambrew e FAHZ.
Quanto a Deloitte Touche Tohmatsu, a Autoridade Fiscal alega que a empresa,
responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da AMBEV dos anos-calendários de
2015 e 2016 não teria emitido uma opinião adversa ou com ressalva a respeito do débito à conta
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
103
de AAP para registrar a baixa do goodwill interno gerado pela incorporação de ações feita pela
AMBEV S.A. aos minoritários
A DRJ afastou a responsabilidade da Deloitte porque não há nos autos prova de que
ela tenha participado da formatação do processo de incorporação de ações, na configuração da
operação societária geradora do ágio interno, e mesmo na concepção dos registros contábeis
pertinentes, engendrados de forma a obter o ganho tributário.
Concordo com a DRJ, e além disso, vale ressaltar mais uma vez que a competência
para supervisionar o mercado de valores mobiliários, seus agentes, dentre os quais as empresas
de auditoria é da CVM.
Portanto, caberia à CVM, por motivação própria ou por provocação de terceiros,
manifestar-se acerca dos trabalhos realizados pelas empresas da auditoria independente. Não
consta nos autos qualquer manifestação acerca dos relatórios de auditoria realizados na AMBEV
nos exercícios de 2016 e 2017 emitidos pela Deloitte que tenham sido objeto de processos
administrativos sancionadores.]
Portanto há de ser cancelada a responsabilização tributária solidária atribuída à
Deloitte Touche Tohmatsu.
4.Do lançamento de CSLL
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido decorrerem do mesmo
fato gerador do lançamento do IRPJ, devendo seguir o que foi decido em relação ao IRPJ.
5. Do Recurso de Ofício
A DRJ reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL exigidos, no montante de R$
516.007.746,00), excluiu a sujeição passiva solidária da empresa Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes e recorreu de ofício ao CARF, de acordo com o art. 34, inciso I do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, então
vigente.
O valor do principal exonerado de IRPJ totalizou R$ 129.001.936,50 (R$
1.235.939.182,70 – R$ 1.106.937.246,20) e de CSLL totalizou R$ 46.440.697,14 (R$ 444.938.105,77
– R$ 398.497.408,63).
Nos termos da Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento. O limite de alçada estabelecido pela
Portaria ME n° 2, de 18 de janeiro de 2023 é de R$ 15.000.000,00.
O montante exonerado é maior que o limite de alçada, de modo que o recurso de
ofício deve ser conhecido.
A exoneração de parte do lançamento partiu de alegação da Recorrente de que a
Fiscalização teria considerado na base de cálculo do ano-calendário 2015, valor superior ao
efetivamente deduzido em 2015 a título de JCP.
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
104
A glosa da despesa de JCP no ano-calendário 2015 foi de R$ 4.943.756.730,80,
conforme consta no Auto de Infração, conforme excerto abaixo:

A AMBEV alegou que não deduziu os valores de sua escrita contábil, porque
seguindo orientação da CVM deu ao JCP o mesmo tratamento que aos dividendos. O que fez foi
excluir os JCP da Parte A do LALUR e do LACS (linha 167 – Outras Exclusões), e que o valor total
excluído foi de R$ 6.330.117.254,48 em relação à dedução do JCP do ano-calendário 2015
(considerando as duas infrações: descumprimento do regime de competência e excesso de JCP por
retificação do PL), e que sem considerar a glosa por descumprimento do regime de competência, a
glosa foi a maior em montante superior a R$ 500 milhões.
A Autoridade Fiscal demonstrou como apurou a glosa nos itens 425 e 426 do TVF e
resumiu o total da glosa conforme tabela abaixo:

A AMBEV alegou que houve um erro de R$ 516.007.746,00 na glosa do JCP por
excesso de JCP no ano-calendário 2015, eis que o valor do excesso de despesa no ano-calendário
2015 teria sido de R$ 2.919.376.984,80 e não R$ 3.435.384.730,80. Para chegar a essa conclusão a
AMBEV utilizou a mesma tabela do item 425 do TVF ,m retificando-a , conforme abaixo:

Consultando o registro M300 da ECF , a DRJ constatou que, de fato, a AMBEV havia
excluído o montante de R$ 6.330.117.254 na Parte A do LALUR:
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
105

Da mesma forma, a DRJ constatou que no registro M350 da ECF o montante de R$
6.330.117.254 na Parte A do LACS:

A DRJ entendeu correto o cálculo realizado pela Ambev e concordou que a exclusão
do JCP relativo ao ano-calendário 2015 (sem considerar a infração por descumprimento do regime
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
106
de competência) foi de R$ 2.919.376.984,80 e o montante glosado foi de R$ 3.435.384.730,80, e
portanto que houve glosa em excesso de R$ 516.007.746,00:
Conferido o cálculo apresentado pela impugnante, efetuado de acordo com os
parâmetros estabelecidos no lançamento, confirma-se uma “Glosa acima do valor
permitido” de R$ 2.919.376.984,80.
Como a fiscalização apurou um excesso de JCP para o ano-calendário de 2015 de
R$ 3.435.384.730,80, a base de cálculo do lançamento desse período deve ser
reduzida em R$ 516.007.746,00 ( = 3.435.384.730,80 - 2.919.376.984,80), tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL, conforme postulado na impugnação.
Pois bem.
Para apuração da glosa em excesso de JCP no ano-calendário 2015, a Autoridade
Fiscal considerou como total de despesa de JCP deduzido no ano-calendário 2015 o valor de R$
6.846.125 mil, conforme informações prestadas pela contribuinte (deliberação do conselho de
administração) e detalhadas nos tópicos 402 a 404, cujo resumo consta na tabela abaixo
reproduzida:

Para calcular o excesso de JCP do ano-calendário 2015 a Autoridade Fiscal
considerou que a dedução de JCP realizada no ano-calendário de 2015 foi de R$ 6.845.125.000
(conforme excerto abaixo da tabela contida no item 425 do TVF) e não de R$ 6.330.117.254,
conforme foi informado nos registros M300 e M350:

Houve portanto uma glosa em excesso de R$ 516.007.746,00 (R$ 6.846.125.000 –
R$ 6.330.117.254).
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
107
Entendo, portanto que assiste razão à AMBEV, devendo a glosa do ano-calendário
2015, relativa a infração de dedução em excesso de JCP no ano-calendário de 2015 ser reduzida
em R$ 516.007.746,00.
Por exonerar parte do lançamento relativo à glosa de JCP do ano-calendário 2015, a
DRJ também exonerou as multas isoladas relativas às estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de
março, abril e junho de 2015, conforme a justificativa do voto, abaixo transcrita:
Nos cálculos apresentados pela autoridade fiscal, subsistiram lançamentos da
multa apenas nos meses de janeiro, março, abril e junho de 2015, tanto no auto
de infração do IRPJ quanto no auto de infração da CSLL. Foi anotado ainda que,
nos recálculos das estimativas mensais, as glosas das despesas ilicitamente
deduzidas a título de JCP foram acrescidas às bases de cálculo mensais do IRPJ e
da CSLL, juntamente com valores glosados em outras duas fiscalizações, conforme
especificado.
Segundo a impugnante, da mesma forma que deixou de verificar os valores de JCP
efetivamente excluídos da apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2015,
a fiscalização também não se atentou para os valores que foram efetivamente
excluídos nos balancetes mensais dos períodos autuados.
De fato, no tocante à ECF referente ao ano-calendário de 2015, consoante
verificado na apuração anual (item III.2 do Voto), também nas estimativas
mensais houve registro menor de exclusão a título de JCP DETUTÍVEL – EX ATUAL,
indicado no Registro M300, compondo o total da Linha 167 – Outras Exclusões da
Parte A do e-Lalur, cuja diferença em relação ao lançamento deve ser excluída no
cálculo da multa isolada, nos respectivos meses de apuração. A mesma situação é
verificada no Registro M350 (e-Lacs).
O processamento da ECF (e-Lalur e e-Lacs) confirma os valores indicados pela
impugnante, conforme telas abaixo, exemplificando a apuração no mês de
junho/2015, no e-Lalur:
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
108

A confirmação dos valores efetivamente excluídos pertinentes aos demais meses
lançados, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, pode ser visualizada no seguinte
extrato extraído da ECF 2015:
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
109

Por sua vez, as diferenças a serem excluídas da base de cálculo das multas
isoladas nos meses em que houve lançamento podem ser assim demonstradas:

Considerando os demonstrativos de apuração da multa isolada constantes dos
autos de infração (fls. 1810 e 1823), resultam os seguintes valores mantidos após
as exclusões devidas:

Os valores acima apurados guardam correspondência com aqueles calculados na
impugnação, na planilha de fl. 2365.
Em relação ao cálculo apresentado na impugnação, nas planilhas de fl. 2364, que
retrata, além dos valores da ECF, a apuração considerando que não houve o
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
110
descumprimento do regime de competência, uma vez não acatada esta última
alegação da impugnante, conforme abordagem feita no item III.1 do Voto, não há
como considerá-lo.
Não há reparos a fazer na apuração da DRJ, eis que os valores correspondem aos
JCP deduzidos considerados os montantes de despesa de JCP informados na ECF.
Quanto a exclusão do vínculo de responsabilidade atribuído à Deloitte Touche
Tohmatsu, foi mantida a decisão da DRJ por sua exclusão, conforme análise realizada no item 3
acima.
Portanto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço dos recursos voluntários apresentados pela Ambev S.A e pelos
sujeitos passivos solidários Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de
Beneficência, Ambrew S.A. e Interbrew International BV, rejeito as preliminares de nulidade do
auto de infração e do acórdão recorrido, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recuso
voluntário da Ambev S.A , para exonerar o montante de R$ 516.007.746,00 da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, mantendo a multa qualificada, mas no percentual de 100%, e DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário dos sujeitos passivo solidários Fundação Antônio e Helena Zerrenner
Instituição Nacional de Beneficência, Ambrew S.A. e Interbrew International BV para cancelar-lhes
a sujeição passiva solidária. Conheço do Recurso de Ofício, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Wilson Kazumi Nakayama

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Redator designado
Não obstante o substancioso voto do Relator, por maioria de votos, foi dado
provimento ao Recurso Voluntário quanto à qualificação da multa lançada em face da Recorrente,
restando vencidos o conselheiro Relator e o conselheiro Marcelo Oliveira.
Assim sendo, presto as vênias para discorrer sobre as razões pela qual a multa
qualificada, no presente caso, não foi adequadamente aplicada.
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
111
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal entendeu por aplicar
a multa qualificada prevista no artigo 44o, §1o, Lei no 9.430/1996, considerando que (i) o
lançamento de ofício se fundou na permissão do artigo 149, inciso VII, do Código Tributário
Nacional; e (ii) entendeu estar caracterizada a simulação na deliberação tomada na AGE de julho
de 2013, em que se alegou o conflito de interesses para dar a aparência de que o voto dos
minoritários foi determinante para a aprovação da incorporação de ações e não preenchendo os
requisitos de validade do negócio jurídico, por vício na causa do negócio, estando presentes as
hipóteses elencadas 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, notadamente a fraude e o conluio.
Assim justificou sua acusação:
455. A simulação engendrada reside exatamente na aparência de transmissão da
deliberação pela incorporação de ações aos minoritários. A incorporação de ações entre entidades
do mesmo grupo não se sujeita a conflito de interesses dos acionistas controladores. Os
minoritários não poderiam alegar conflito de interesses, tampouco os controladores poderiam
desconhecer que conflito não haveria, pois a decisão de 2004 exarada pela CVM no caso
envolvendo a Companhia de Bebidas em transação interna ao grupo Ambev (também uma
incorporação de ações) foi clara e definitiva quanto à ausência de conflito de interesses nas
transações entre empresas sob controle comum.
456. A alegação de conflito de interesses com base no art. 115 da Lei das S.A. é, no
caso, falsa. A fiscalizada fraudou a Lei 6.404/76 para aparentar algo que nunca existiu. Na sua
impugnação contra a autuação lavrada para o ano de 2014, trouxe o caso Tractebel, de 2010, para
nele basear a sua defesa. O grave é que o caso trazido era de compra de ações de empresa do
mesmo grupo, não de incorporação de ações de sociedades sob controle comum. No caso
Tractebel o conflito de interesses foi julgado à luz do art. 115 porque, como é óbvio, a aquisição de
ações não é uma das hipóteses do art. 264 da Lei das S.A. A impugnação, por si só, mostra que a
fiscalizada fraudou a lei societária com a finalidade única de cometer uma simulação contra o
Fisco. Não há sequer como se alegar que há uma questão interpretativa ou doutrinária para a não
utilização do art. 264. O atacado caso da Ambev de 2004 continua absolutamente válido em 2013.
Se houve ou não uma nova forma de interpretar o art. 115 (se o conflito deve ser alegado ex ante
ou ex post), nada mudou em relação ao art. 264, cuja exegese permanece a mesma desde 2004 (e
bem antes até) e que deveria ser aplicada ao caso de incorporação de ações promovida pelo grupo
Ambev em 2013.
457. Sem impedimentos de ordem legal, muito menos de ordem estratégica, o
bloco controlador deveria ter utilizado seu legítimo poder de decidir numa transação de imensa
importância para o grupo. Só não o fez para que o ágio reconhecido aparentasse ter sido
reconhecido numa transação entre partes independentes que estariam livremente pactuando em
condições arm’s length. Curiosamente, após a incorporação de ações ser “decidida” pelos
minoritários, os mesmos minoritários continuaram sem poder decisório algum. O momento da
votação foi único e precioso: naquele exato momento registravase um ágio de R$ 85 bilhões bom
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
112
para todos, controladores e não controladores, em conluio, uma vez que todos sabiam que não
havia conflito de interesses algum.
458. O bloco controlador planejou e desejou a incorporação de ações e tinha a
absoluta prerrogativa de implementá-la com ou sem a aquiescência dos minoritários. No entanto,
a falsa alegação de conflito de interesses trouxe como consequência o reconhecimento do
goodwill de R$ 85 bilhões, interno, fruto de simulação e conluio e sem amparo de um único
procedimento contábil ou mesmo legal. A simulação consistiu no desvirtuamento da lei societária
para obter vantagens tributárias.
459. As partes queriam a incorporação de ações, mas a forma como a
implementaram destinou-se a enganar o Fisco. A incorporação de ações feita por um valor
econômico foi simulada; a que subsiste na substância e na forma é a incorporação de ações pelo
custo precedente. Trata-se de simulação relativa. De forma alternativa, o enquadramento legal
para justificar um conflito de interesses foi incabível e, pela clareza com que as hipóteses do art.
115 se diferenciam das do art. 264, a justificativa dada com base no primeiro teve nítida intenção
de fraudar o Fisco.
(...)
461. Deve-se ter presente que a alegação de conflito de interesses não foi algo
natural e verdadeiro que decorresse de uma negociação que potencialmente pudesse gerar
resultados passíveis de questionamentos dos minoritários. Como dito no voto do processo em que
a PREVI acusou os controladores da Companhia de Bebidas de conflito de interesses na
incorporação de ações ocorrida dentro do grupo Ambev, a decisão sobre a conveniência de
incorporar, numa incorporação de ações em que todas as sociedades estão sujeitas a controle
comum, somente pode caber à sociedade controladora (parágrafo 132). Relativamente aos
minoritários, a única exigência legal (art. 264 da Lei das S.A.) é que sejam contemplados com uma
relação de substituição equânime. O conflito de interesses foi posto, acintosa e publicamente,
para dar a aparência de algo que não era, não existia e nunca foi seriamente considerada por
nenhuma das partes envolvidas.
(...)
464. O fingimento produziu uma situação inverossímil: minoritários da Companhia
de Bebidas (preferencialistas e ordinaristas com 8,9% das ações ordinárias) ficaram “responsáveis”
pela deliberação quanto à incorporação de ações da companhia. Foram alçados à condição de
controladores, ainda que não houvesse impedimento algum para que os verdadeiros
controladores tomassem, como deveriam, uma decisão de tamanha relevância. O objetivo do
absenteísmo na AGE não era evitar um conflito de interesses “em tese”, mas enganar o Fisco, pois
o efeito tributário desse negócio simulado foi o reconhecimento do ágio de R$ 85 bilhões.
465. Controladores e minoritários entabularam uma “negociação” surreal: quanto
maior o preço pago pelas ações da Companhia de Bebidas, melhor para todos. É evidente que
jamais se cogitou que os minoritários se convertessem em controladores. Tomado esse “cuidado”,
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
113
o valor das ações da Companhia de Bebidas poderia chegar a qualquer patamar, pois todos
ganhariam juros sobre o capital próprio à custa de tributos. No mundo real, compradores e
vendedores, numa negociação legítima, têm interesses opostos quanto ao preço: aqueles desejam
o menor possível; estes, o maior possível.
466. O conluio não foi apenas entre controladores e minoritários, todos
conhecedores de que não havia conflito algum. Os próprios componentes do bloco controlador
fizeram uma combinação dolosa para fraudar o erário público. A FAHZ, componente do bloco de
controle da Companhia de Bebidas e da Ambev S.A., seguiu a passividade dos outros acionistas do
bloco na AGE deliberativa da incorporação de ações, mas teve suas próprias ações da Companhia
de Bebidas incorporadas a valor econômico pela Ambev S.A. Diferentemente dos outros acionistas
controladores, que passaram suas ações da Companhia de Bebidas pelo custo precedente em
17/06/2013, a FAHZ, em 30/07/2013, passou as suas por um valor supostamente econômico
estipulado com os minoritários.
(...)
474. Vê-se que o renomado autor afirma que o impedimento e o retardamento da
ocorrência do fato gerador são obtidos por simulação, “sob o manto de ato enganoso”. O conflito
de interesses foi o instrumento pelo qual se materializou a simulação, da qual resultou o
reconhecimento contábil do ágio, sobre o qual uma despesa tributária foi calculada e será
contínua e dolosamente deduzida.
(...)
477. A fraude também fica caracterizada quando, independentemente da discussão
sobre o inexistente conflito de interesses, a Ambev S.A. registra, a débito da conta de ajustes de
avaliação patrimonial, a redução do PL determinada pela ICPC 09 (R1) para ser realizada na
demonstração individual da controladora.
478. Não há uma única linha na ICPC 09 (R1) que permita entender que a conta AAP
possa ser utilizada para registrar a redução do PL determinada pela interpretação técnica. Aceitar
o uso da conta AAP para registrar uma baixa decorrente de valor de mercado – razão para que a
conta AAP fosse debitada –, no mesmo instante (na data da incorporação de ações) em que as
ações da Companhia de Bebidas foram valorizadas por um valor tido como de mercado, é um
contrassenso.
479. Se o art. 182 da Lei das S.A. não tem uma conta correspondente à conta
apontada pela ICPC 09 (R1) como a conta que deveria ser utilizada para registrar a redução do PL
da controladora individual, a fiscalizada deveria ter se guiado pela essência do que dispõe a
interpretação técnica. O uso da conta AAP não tem o menor sentido e só pode ser compreendido
no contexto de um casuísmo decorrente do fato de que a conta AAP não está entre as contas
consideradas no cômputo dos JSCP.
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
114
480. Também o abandono da política contábil – uma consequência da incorporação
de ações da Companhia de Bebidas por um valor econômico – se subsume ao mesmo art. 72, já
que, como bem assinala Greco, a conduta da fiscalizada foi realizada no curso do período de
formação do fato gerador do imposto de renda e da contribuição social. 481. A violação do CPC 23
(“Políticas Contábeis”) foi flagrante. A má-fé da fiscalizada se confirma pela falta de respostas
consistentes para a pergunta relativa ao abandono do custo precedente na incorporação de ações.
A resposta de que a redução determinada pela ICPC 09 (R1) resultava na volta ao custo
precedente é uma comprovação de que, na verdade, não há resposta para a pergunta formulada.
Inclusive porque o CPC 23, por determinação da Lei das S.A., deveria valer também para a
demonstração individual da Ambev S.A., o que não ocorreu.
(...) 483. Conclui-se, de todo o exposto, que a multa qualificada disposta no § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, cuja natureza é administrativa, e não penal, lavrada com fulcro nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, contém a simulação entre as suas hipóteses qualificadoras. No
presente caso, houve não apenas simulação. Houve também conluio e fraude, o que vincula a
autoridade administrativa a lavrar a multa de ofício com a qualificação estipulada em lei.
Sabidamente, a multa qualificada é aplicada quando evidenciadas as condutas
típicas dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, isto é, a sonegação, fraude ou conluio, de modo
que a sua consequência é a aplicação duplicada da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, conforme a previsão do §1o do mesmo dispositivo legal.
A autoridade fiscal, em linhas gerais, fundamenta a aplicação da referida multa com
base em dois argumentos: (i) houve a simulação de “conflito de interesses” entre acionistas
ordinaristas e preferencialistas, na deliberação da AGE que decidiu pela incorporação de ações da
Companhia de Bebidas detidas pelos acionistas não controladores; e (ii) houve abandono da
política contábil do custo precedente, ao utilizar a conta redutora de AAP, no Patrimônio Líquido
(onde se registrou o ágio), implicando fraude.
No que tange ao primeiro tema, tem-se que aos 16 de abril de 2013, foi realizada
reunião prévia dos acionistas controladores da AmBev, deliberando favoravelmente à
incorporação de ações, caso a maioria dos acionistas titulares das ações preferenciais da
companhia manifestassem-se favoravelmente ao evento e, ainda, desde que a maioria dos
acionistas minoritários titulares de ações ordinárias da companhia votassem favoravelmente à
incorporação de ações. Caso a maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais fossem
contrários à aprovação da incorporação de ações, os controladores votariam contrariamente à
ocorrência do evento. Ainda, deliberariam pela abstenção de votar, caso a maioria dos acionistas
minoritários titulares de ações ordinárias da AmBev votassem contrariamente à aprovação da
incorporação de ações.
Aos 30 de julho de 2013, na AGE realizada, o resultado foi por aprovar a
incorporação da totalidade das ações de emissão da AmBev, exceto as de titularidade da
incorporadora, pelo seu valor econômico em 26 de abril de 2013. Ainda, foi contratada uma
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
115
empresa de consultoria para avaliar o Patrimônio Líquido da Companhia de Bebidas e da AmBev,
levado à deliberação da AGE para a aprovação da incorporação.
Foi esta a AGE que a autoridade fiscal entendeu que ocorrera a simulação da real
vontade dos controladores, que participaram da assembleia, mas abstiveram-se de votar. Isto é,
não haveria nenhum conflito de interesses que motivasse tal conduta.
Nesse sentido, bem apontou o ilustre relator do caso, “não cabe discutir os eventos
societários tais como realizados, posto não ser questão de competência do CARF, mas cabe sim
discutir seus reflexos tributários”.
Destaca-se que a AmBev cumpriu a rigor a previsão do artigo 264 da Lei no
6.404/1976:
Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a
justificação, apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações
previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não
controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e
da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a
preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários,
no caso de companhias abertas.
Não haveria, portanto, sob a ótica do direito societário, simulação no ato de
incorporação de ações dos minoritários, tendo em vista o status soberano da AGE, bem como da
possibilidade se utilizar os preços de mercado quando aprovada a substituição de ações no
processo de incorporação de ações. A operação, frise-se, é prevista na própria legislação
societária.
Ainda, a legislação tributária poderia ser invocada para justificar o “aumento de
capital social”, conforme previsto no artigo 23 da Lei no 9.249/1995.
A bem da verdade, notadamente quando há previsão legal para que tal operação
societária ocorra, não há como juridicamente sustentar que houvera simulação do ato.
Consequentemente, também não se verificaria a ocorrência de fraude e conluio por suposta
inexistência de conflito de interesses, motivo pelo qual a multa qualificada não se sustenta sob
essa ótica da análise dos eventos societários.
Superado esse ponto, adentra-se na questão fulcral do caso, que diz respeito aos
impactos fiscais à base de cálculo dos juros sobre o capital próprio na contabilização dos valores
da incorporação de ações. Ocorreu o creditamento dos valores de mercado nas contas de capital
social e reserva de lucros, no patrimônio líquido; e se debitou em conta de ajuste de avaliação
patrimonial, também no patrimônio líquido, a título do ágio gerado na incorporação de ações.
É nesse ponto que a fiscalização entendeu que houve má-fé da contribuinte para
obter uma vantagem ilícita, qual seja aumento das contas componentes da base de cálculo dos
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
116
juros sobre o capital próprio, e também em razão do abandono da política contábil do método do
custo precedente, adotado na primeira operação levada a cabo.
Não assiste razão aos fundamentos adotados pela fiscalização para a qualificação da
multa também nesse ponto.
Ante à complexidade das operações analisadas e das minúcias contábeis
enfrentadas no caso, é indubitável que não há que se falar em fraude ou conluio na contabilização
das ações da Companhia de Bebidas detidas pelos acionistas minoritários a valor de mercado.
Pode-se sim justificar que a escolha contábil da contribuinte foi errada, que a interpretação dos
eventos societários, sob o prisma contábil, não foi adequado ou que os pronunciame ntos
contábeis não respaldam o resultado obtido na contabilização analisada.
Isso, contudo, não necessariamente significa que ocorrera uma fraude,
dolosamente arquitetada para a obtenção de uma vantagem ilícita. A Lei no 4.502/1964 assim
dispõe sobre o instituto jurídico da fraude tributária:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
O fato de existir uma divergência interpretativa sobre atos praticados pela
contribuinte, ainda que a visão da autoridade fiscal prevaleça e seja correta, não significa que
houvera ação ou omissão dolosa para ilidir a ocorrência do fato gerador ou modificar suas
características essenciais com vistas a obter uma vantagem não tutelada pelo ordenamento
jurídico.
A dificuldade de contabilização do evento complexo foi detidamente analisada pelo
ilustre relator e suas considerações são precisas e foi necessário correlacionar a interpretação do
artigo 264 da Lei no 6.404/1976, que sustentou a operação societária, com seus reflexos
contábeis. A esse título, veja a profundidade do voto do relator:
Como não há uma norma contábil brasileira (CPC), e tampouco no âmbito
internacional (IFRS) nas quais as normas contábeis brasileiras se baseiam, o que se analisará é se a
forma como a Recorrente contabilizou a incorporação de ações foi adequada do ponto de vista
contábil e se considerou corretamente os reflexos tributários do procedimento contábil adotado.
O Manual de Contabilidade Societária, do qual a Recorrente também se valeu para
justificar o procedimento contábil adotado, é uma referência para profissionais e acadêmicos da
área contábil societária, do qual se extraem os entendimentos e procedimentos a seguir descritos,
quanto a contabilização de combinação de negócios envolvendo empresas sob controle comum,
caso tratado nos presentes autos.
No tópico 24.4 do Manual de Contabilidade Societária analisam-se as combinações
de negócios envolvendo sociedades sob controle comum. Afirma-se que a partir da convergência
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
117
das normas contábeis brasileiras às internacionais, numa combinação de negócios os tratamentos
contábeis nos processos de fusão, incorporação e cisão, os valores dos ativos e passivos devem ser
avaliados a valor de mercado. Contudo, numa combinação de negócios em que não há mudança
de controle, não deve haver mudança da base de avaliação do conjunto dos ativos líquidos:
(...)
Ratificando o entendimento já anteriormente consignado por este Relator, resta
claro que de acordo com o Manual de Contabilidade Societária, a avaliação a mercado das ações
da Companhia de Bebidas detidas pelos minoritários teriam fim específico para substituição de
ações com as da AMBEV, com base no art. 264 da Lei das S.A.
Também não resta dúvida, que os ativos e passivos das sociedades envolvidas na
incorporação de ações (Companhia de Bebidas e AMBEV) não deveriam ter sido reavaliados, ou
dito de outra forma, deveriam ser mantidos/considerados os valores pelos quais estavam
registrados contabilmente, por não ter havido mudança de controle.
Como remate para essa conclusão, o Manual de Contabilidade Societária afirma que
pelo motivo de, nas combinações de negócios envolvendo entidades sob controle comum, há
necessidade de avaliação de ações a mercado das entidades envolvidas na transação para fins de
relação de substituição de ações e outra com a finalidade do registro contábil das operações, há
necessidade de elaboração de dois laudos de avaliação:
(...)
Portanto, o que se concluiu é que o valor com que a incorporação das ações da
Companhia de Bebidas dos minoritários deveria ser registrada na AMBEV na conta investimento
seria o valor contábil relativa à sua parte no capital social da Companhia de Bebidas. (grifos
originais)
Colacionar trechos do voto do relator traz à baila a condição necessária para que se
qualifique a multa: para se subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa
não basta imputar ao contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo
contrário, deve-se aferir o elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte
tinha a plena consciência do que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a
conduta é ilícita. Não se pode atribuir ao sujeito passivo presumidamente a conduta consciente
para obter uma vantagem de aumentar a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, em
prejuízo do Fisco.
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Fraude,
assim sendo, denota ocultar algo para que possa o sujeito passivo furtar-se do cumprimento da
obrigação tributária.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2020-73
118
Não foi adequadamente comprovada a intenção dolosa da contribuinte e nem o seu
evidente intuito fraudatório. Logo, não se vislumbra claramente o nexo de causalidade, no caso
concreto, entre a conduta da contribuinte e a fraude.
Mais uma vez, a situação é deveras complexa e, afastada a alegação de simulação
do conflito de interesses, verifica-se que se isola o componente relacionado à contabilização de
uma operação societária que do ponto de vista societário cumpriu os ditames legais, embora a
escolha contábil da contribuinte foi questionada pela autoridade fiscal, resultando num
julgamento contrário a contribuinte.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 112 do CTN, “a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto: (...) IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”. Assim
sendo, em caso de dúvidas quanto a ocorrência do ilícito fiscal, deve o órgão autuante aplicar a
pena menos gravosa, exatamente porque a contabilização da operação societária não é trivial.
Por essas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte, para descaracterizar a qualificação da multa.
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 5457
DF CARF MF
Original